Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-81.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000027-81.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 01/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA – CONCUSSÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – FALSIDADE DE DOCUMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – OMISSÃO QUANTO AO CRIME DE COAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO TÉCNICA DO ACUSADO – DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO POR EXCESSO DE EXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXTRAVIO DE DOCUMENTOS – ABSORÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS – CABIMENTO – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO – ART. 80 DO CPM - SÚMULA 659 DO STJ – APLICAÇÃO – CONCUSSÃO – FIXAÇÃO DE PENA UNIFICADA – ART. 89, §1º, DO CPM – REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – NECESSIDADE – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para reduzir as condenações e as penas aplicadas em desfavor do apelante, fixando a pena unificada em 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta contra: - sentença proferida em primeiro grau de jurisdição pelo juiz singular (Evento 238) que o condenou a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de coação, previsto no art. 342 do Código Penal Militar; - sentença proferida em primeiro grau de jurisdição pelo Conselho Permanente de Justiça (Evento 246) que o condenou a uma pena final de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 37 (trinta e sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada), e art. 305 (concussão), art. 311 (falsificação de documento), art. 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar, na seguinte forma: ? Fato 1: condenação pelo crime de corrupção passiva majorada a uma pena de 2 (dois) anos com acréscimo de 1/3, perfazendo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em regime semiaberto, sem sursis; ? Fato 2: condenação pelo crime de corrupção passiva majorada a uma pena de 2 (dois) anos com acréscimo de 1/3, perfazendo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em regime semiaberto, sem sursis, sendo o crime previsto no art. 321 do CPM absorvido pelo art. 317, c/c o §1º, do Código Penal; ? Fato 3: condenação pelo crime de corrupção passiva majorada a uma pena base de 3 (três) anos com acréscimo de 1/3, perfazendo 4 (quatro) anos de reclusão, acrescendo mais 2 (dois) anos, tendo em vista a continuidade delitiva, perfazendo um total de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado; ? Fato 4: condenação pelo crime de concussão a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, ficando consignado que o crime de prevaricação foi absorvido pelo crime de concussão; ? Fato 5: condenação pelo crime de corrupção passiva majorada a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, com acréscimo de 1/3, perfazendo 4 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado. Com relação ao crime de peculato, absolvição do acusado por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM; ? Fato 6: condenação pelo crime de corrupção passiva majorada, com relação à transferência do veículo Onix, a pena de 6 (seis) anos com acréscimo de 1/3, perfazendo 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e com relação à transferência de R$10.000,00 (dez mil reais), foi fixada a pena de 6 (seis) anos com acréscimo de 1/3, perfazendo 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado; condenação pelo crime de falsidade ideológica a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime fechado, sem sursis; condenação pelo crime de falsificação de documento a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime fechado. Com relação ao crime de peculato, absolvição do acusado por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. O crime de extravio de documentos foi absorvido pelo crime de falsificação de documento; ? Fato 7: condenação pelo crime de corrupção passiva a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, acrescida de 1/3, perfazendo 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado; ? Fato 8: absolvição do acusado pelo crime de corrupção passiva e falsificação de documento público, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM; ? Fato 9: condenação pelo crime de corrupção passiva majorada a pena de 6 (seis) anos com acréscimo de 1/3, perfazendo 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado; condenação pelo crime de falsidade ideológica a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ? Fato 10: condenação pelo crime de corrupção passiva majorada a uma pena de 3 (dois) anos com acréscimo de 1/3, perfazendo 4 (quatro) anos, em regime fechado; condenação pelo crime de falsidade ideológica a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime fechado; ? Fato 11: absolvição do acusado pelo crime de prevaricação, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM; ? Fato 12: absolvição do acusado pelo crime de prevaricação e de extravio de documentos por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 12/01/2021 (Evento 1, RECE_DENUN2): FATO 1: Em abril de 2019, na rua Aroeira, às proximidades do estabelecimento comercial “Casa Rosana”, em Manga/MG, o denunciado, em razão de sua função de Policial Militar, solicitou e recebeu, para si, diretamente, vantagem indevida, e, em consequência desta, retardou ato de ofício que deveria praticar em razão da função. Segundo apurado, a testemunha João Saraiva Filho, atendendo a solicitação verbal dos militares do Destacamento do Meio Ambiente de Manga/MG, compareceu à sede da Polícia Militar em 05 de abril de 2019. Na ocasião, a testemunha foi atuada e multada por irregularidade ambiental, conforme Auto de Infração n. 186771 e REDS 2019- 015712922-001, em razão de desmatamento irregular. No ato, fora-lhe entregue pelo Cb. PM Rafael, militar que realizou a atuação, a primeira via do Auto de Infração lavrado, sendo-lhe, ainda, recomendada a apresentação de defesa perante a competente autoridade administrativa. Dias após o fato, a testemunha, que reside na zona rural, retornou à urbe de Manga/MG. Quando passava por uma rua, às proximidades do estabelecimento comercial “Casa Rosana”, foi abordado pelo Denunciado, que à época comandava do Destacamento de Meio Ambiente da 11ª CIA da PM MAmb. Ato contínuo, o denunciado indagou a testemunha acerca de sua infração ambiental e, durante o diálogo, solicitou-lhe a quantia de mil e quinhentos reais, a fim de retirar a multa lavrada em seu desfavor. Em dia e hora determinados, João Ferreira compareceu ao local em que residia o denunciado, e pagou-lhe o valor solicitado. À ocasião, o denunciado orientou-lhe a não apresentar recurso administrativo perante o SARAI da 11ªCia da PM MAmb. Em razão da vantagem recebida, o então 3º Sgt. PM João Batista Uchoa retardou o repasse da 2ª via do Auto de Infração ao SARAI da 11ª Cia PM Meio Ambiente (fl. 07 IPM). O envio fora realizado somente em 1º de julho de 2019, após supervisão realizada pelo 1º Ten Wanderson Porto de Souza, comandante do Pelotão Mamb, em um lapso temporal muito superior ao determinado (87 dias depois), através do Memorando n. 129.3/18 CPMAmb, o que retardou a instauração do processo administrativo em desfavor do autuado. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 317, c/c §1º, do Código Penal. FATO 2: No dia 09 de maio de 2019, na Fazenda Santa Helena, zona rural de Juvenilia/MG, o denunciado, em razão do cargo de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PMMAmb, solicitou ou recebeu, para si, direta ou indiretamente, ainda que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, sendo que, em razão desta, deixou de praticar ato de ofício. Ainda, na sede da 11ª CIA da PM MAmb, em 2019, o denunciado extraviou documento de que tinha a guarda em razão do cargo. DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Restou apurado que, em um determinado dia do mês de maio de 2019, o denunciado, juntamente com o militar Cb. PM Rafael Dourado Cardoso, se deslocou à propriedade rural de Ivan Bonfim de Oliveira, no intuito de fiscalizá-la. Chegando à fazenda, o proprietário Ivan Bonfim de Oliveira franqueou a entrada dos militares, que passaram a fiscalizar o local. Após alguns levantamentos, o denunciado constatou a presença de irregularidade ambiental, consistente em desmatamento de área florestada realizado sem a devida licença do órgão competente. Na ocasião, o proprietário da fazenda Ivan Bonfim de Oliveira afirmou possuir um laudo técnico particular que atestava a desnecessidade de licença ambiental no local. Após breve parlamentação com Ivan, o denunciado, que estivera convicto da necessidade da referida autorização, disse que analisaria a posteriormente a situação. Cerca de dois dias após a fiscalização, o denunciado fez contato via telefonema com Ivan, ocasião em que solicitou-lhe a quantia de R$40.000,00, mediante a promessa que retiraria multa ambiental no valor de R$ 498.885,27 aplicada em desfavor do civil. Assim, o denunciado, no dia 09 de maio de 2019, sozinho, fardado e com a viatura do destacamento do MAmb da 11ª CIA, compareceu outra vez à residência do Sr. Ivan Bonfim de Oliveira, de posse do Auto de Infração n. 119756/2019, ainda não assinado. Ato contínuo, o denunciado solicitou novamente uma quantia em dinheiro, a fim de que não desse andamento ao auto de infração e não aplicasse a multa, e lavrou a primeira via do Auto de Infração n. 119756/2019, que fora entregue ao proprietário Ivan Bonfim de Oliveira, sendo por este assinada. DO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS – ART. 321, CPM) Ainda no ano de 2019, o denunciado deixou de enviar as 2ª e da 3ª via do Auto de Infração n. 119756/2019 ao Ministério Público e ao SRAI da 11ª CIA PM Meio Ambiente, ato cuja prática lhe incumbia em razão de sua função de Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PM MAmb. Após lavrar a 1ª via do Auto de Infração n. 119756/2019, o denunciado deveria ter agido de Ofício no sentido de comunicar a irregularidade ao competente órgão administrativo e ao Ministério Público. No entanto, no mês de janeiro do ano de 2020, cerca de dois meses após a saída do 3º Sgt. PM da 11ª CIA do BPM, em razão de uma verificação dos autos de infração existentes no destacamento do Meio Ambiente, não foram localizadas as 2ª e da 3ª via do Auto de Infração n. 119756/2019, bem como não houve envio dos referidos documentos ao Ministério Público e ao SRAI da 11ª CIA PM Meio Ambiente. Verifica-se, portanto, que tais documentos foram extraviados pelo denunciado. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos crimes previstos nos art. 317, c/c §1º, CP (corrupção passiva majorada) e art 321 do Código Penal Militar. FATO 3: No mês de abril de 2019, o denunciado, em razão do cargo de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PM MAmb, solicitou e recebeu, para si, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vantagem indevida, sendo que, em razão desta, deixou de praticar ato de ofício. Em 17 de janeiro de 2020, em Montalvânia/MG, o denunciado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra pessoa chamada a intervir em inquérito policial ou processo administrativo militar. DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Escrutinou-se que, no dia 04 de abril de 2019, a fim de fiscalizar pontos de monitoramento contínuo, uma equipe da Polícia Militar do destacamento do Meio Ambiente, chefiada pelo denunciado e composta pelo Sd. PM David Dias Santos, deslocou-se até o assentamento denominado “Cantinho do Céu”, em Juvenília/MG. Durante a fiscalização, foram encontradas diversas áreas de desmate irregular nas propriedades de Francisco Ferreira Marinho, Marcos José Marinho Vieira, Adalice Maria Neres, e Manoel Messias da Silva. Após os levantamentos na área, os militares se deslocaram à Câmara Municipal de Juvenília/MG, a fim de se encontrarem com Francisco Marinho, que, à época, exercia o cargo de Vereador do Município. No interior da Câmara dos Deputados, os militares abordaram Francisco Ferreira Marinho e cientificaram-no das irregularidades e das multas a serem aplicadas em seu desfavor e em desfavor de seu sobrinho Marcos Marinho. Em determinado momento, enquanto o Sd. PM Dias lavrava o Auto de Infração, o denunciado e Francisco Ferreira Marinho se retiraram da sala e permaneceram, durante um lapso temporal de aproximadamente dez minutos, ausentes daquele local. Neste momento, sozinho com Francisco, o denunciado solicitou-lhe R$8.000,00 (oito mil reais), para retirar as multas ambientais que eram lavradas naquele exato momento em seu desfavor e de seu sobrinho Marcos Marinho. Francisco Marinho aceitou pagar o valor solicitado pelo denunciado. Alguns dias após a lavratura das multas, o então 3º Sgt. PM Uchoa realizou contato telefônico com Francisco Marinho, com a finalidade de cobrar-lhe o pagamento do valor combinado. Aproveitando o ensejo de tal contato, Francisco Marinho solicitou ao denunciado que incluísse na negociação duas outras multas ambientais lavradas à mesma época, sendo uma em desfavor de Adalice Maria e a outra de Manoel Messias Diante de tal pedido, o denunciado solicitou mais R$3.000,00 (três mil reais) para inclusão das duas outras multas relatadas por Francisco Marinho. O valor total solicitado pelo denunciado foi de R$11.000,00 (onze mil reais) para extinguir as 04 (quatro) multas ambientais lavradas em desfavor de Francisco Marinho, Marcos Marinho, Adalice Maria e Manoel Messias. Francisco Marinho concordou com a solicitação do denunciado, sendo acertados, em seguida, a forma de pagamento e o local onde este seria efetuado. Francisco Marinho e os demais atuados, num primeiro momento, levantaram a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente. O dinheiro foi repassado por Francisco Marinho ao denunciado na residência do ex-militar, localizada na cidade de Manga/MG. O restante do valor combinado, R$6.000,00 (seis mil reais), foi dividido pelo denunciado em três parcelas de R$2.000,00 (dois mil reais) cada. Os pagamentos foram entregues diretamente por Francisco ao denunciado, na residência deste ex-militar localizada na cidade Manga/MG, sendo todos efetuados em dinheiro. Em razão do pagamento das referidas vantagens, o ex-Sgt Uchôa, na condição de agente fiscalizador do meio ambiente, ao tomar conhecimento das irregularidades existentes nas propriedades situadas no assentamento denominado “Cantinho do Céu”, deixou de adotar as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 medidas cabíveis, com o propósito de receber quantias como pagamento por sua omissão. No entanto, em razão da vantagem recebida, o denunciado Uchoa, além de não realizar o envio das 3ª Vias ao Ministério Público, retardou o repasse das 2ª vias dos Autos de Infração ao SARAI da 11ª Cia PM Meio Ambiente (fl. 07 IPM). Francisco Ferreira Marinho foi autuado em data de 04/04/2019, Auto de Infração n. 186769 e REDS n. 2019-015583465-001. A 2ª via deste Auto de Infração foi enviada pelo denunciado com 87 (oitenta e sete) dias de atraso ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb. No citado auto de infração constam lavraturas de multas por desmate de 15 hectares sem autorização, retirada de parte do material lenhoso e iniciar atividade de produção de carvão vegetal sem registro, perfazendo o valor de R$111.335,30 (cento e onze mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta centavos). Marcos José Marinho Vieira foi autuado em data de 04/04/2019, Auto de Infração n. 186770 e REDS n. 2019-015583465-001. A 2ª Via deste Auto de Infração foi enviada pelo denunciado com 87 (oitenta e sete) dias de atraso ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb. No citado auto de infração consta lavratura de multa por desmate de 18 hectares sem autorização, perfazendo o valor de R$32.338,80 (trinta e dois mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Adalice Maria Neres foi autuada em 15 de abril de 2019, Auto de Infração n. 186774 e REDS n. 2019-017502487-001. A 2ª Via deste Auto de Infração foi enviada pelo denunciado com 73 (setenta e três) dias de atraso ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb. No citado auto de infração constam lavraturas de multas por desmate de 05 hectares sem autorização e retirada de parte do material lenhoso e iniciar atividade de produção de carvão vegetal sem registro, perfazendo o valor de R$26.291,44 (Vinte e seis mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos). Manoel Messias da Silva foi autuado em 18 de abril de 2019, Auto de Infração n. 119751 e REDS n. 2019-018000430-001. A 2ª Via deste Auto de Infração foi enviada pelo denunciado com com 73 (setenta e três) dias de atraso ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb. No citado auto de infração consta lavratura de multa por desmate de 03 hectares sem autorização, perfazendo o valor de R$5.389,80 (Cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). Outrossim, depreende-se que os referidos autos de infrações só foram enviados após supervisão operacional efetuada no GP PM MAmb de Manga, pelo Oficial Comandante do 2º Pelotão de Meio Ambiente - 1º Ten Wanderson, e realizados em lapsos temporais muito superiores ao determinado através do Memorando n. 129.3/18 CPMAmb. DA COAÇÃO _ art. 342 CPM Em 17 de janeiro de 2020, em Montalvânia/MG, o denunciado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra pessoa chamada a intervir em inquérito policial ou processo administrativo militar. Por fim, em 17 de janeiro de 2020, em Montalvânia/MG, após ter sido ouvida no IPM de portaria 118.902/2019, a testemunha Francisco Ferreira Marinho recebeu uma série de ligações do denunciado (conforme prints de fls. 180/184), o qual fez uma série de questionamentos a Francisco acerca do teor de seus depoimentos então prestados. Durante a conversa o denunciado, em tom de voz alterado, adotou postura insistente em saber nomes de testemunhas e conteúdo de depoimentos, exaltando-se durante as perguntas e intimidando a referida testemunha com sua postura, sendo que esta, por sua vez, sentindo-se coagida, procurou o Ten Davi para relatar-lhe o fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos crimes previsto no art. 317 (Corrupção Passiva), c/c §1º, CP e 342 (coação), do Código Penal Militar. FATO 4: Nos anos de 2018 e 2019, na cidade de Manga/MG, o militar denunciado exigiu, para si, diretamente, em razão da função de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PM MAmb, vantagem indevida. Além disso, nos mesmos período e local, o denunciado retardou e deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. DA CONCUSSÃO – (art. 305, CM) Conforme apurado, ao tomar conhecimento que a empresa Cerâmica Manga LTDA, de propriedade da vítima Thiago Rubens Lara, se encontrava com o licenciamento ambiental de extração de argila vencido, o denunciado procurou Thiago e exigiu dele o pagamento de mensalidades para não adotar as providências legais cabíveis. A Cerâmica Manga LTDA é empreendimento passível de fiscalização pela Polícia de Meio Ambiente devido ao fato de necessitar dos seguintes documentos ambientais para seu funcionamento: Licença Ambiental para desenvolver atividade de fabricação de telhas e tijolos; Licença Ambiental para realizar extração e consumo de argilas; Registro junto ao órgão ambiental para consumo de lenha, além de que toda a lenha necessária para o consumo na cerâmica deverá estar acompanhada de Nota Fiscal e Guia de Controle Ambiental – GCA. O denunciado disse à vítima Thiago que, se ela se recusasse a efetuar o pagamento das mensalidades, ele aplicaria multa ambiental e também suspenderia as atividades de funcionamento da cerâmica. Por exercer a função de comandante do Destacamento PM de Meio Ambiente da cidade de Manga, e com isso, ser o responsável pela confecção de escalas de serviço de todos os militares integrantes da fração sob seu comando, bem como pela elaboração do cartão programa contendo os serviços a serem desenvolvidos pelas Guarnições PM durante o turno, o denunciado fez uso desse poder para obter a vantagem indevida em questão. Mesmo após Thiago ter legalizado o empreendimento, o ex-Sgt Uchôa lhe exigiu a continuidade dos pagamentos das mensalidades, para não mais fiscalizar e nem escalar militares sob seu comando para fiscalizarem a cerâmica Manga, no sentido de verificar a situação dos demais documentos ambientais necessários, tais como GCA-E de todas as cargas de lenha recebidas. Assim é que, mesmo após ter regularizado a licença ambiental para extração de argila, Thiago, se sentindo temeroso e cedendo à exigência do denunciado, permaneceu realizando os pagamentos indevidos até a saída do investigado do comando da Polícia Ambiental da cidade de Manga. Apurou-se que o civil efetuou 10 (dez) transferências mensais de sua conta bancária (Conta 17771-7, Agência 0945, Banco Brasil – Thiago Rubens Lara) para a conta do denunciado (Conta 34463-0, Agência 0283, Banco Brasil – João Batista R. Uchôa Pimenta), como forma de pagamento de propina. As 10 (dez) transferências bancárias perfizeram a quantia de R$11.200,00 recebidos indevidamente pelo ex-Sgt Uchôa, sendo a primeira transferência realizada em data de 03/09/2018 no valor de R$1.500,00 e a última delas em 18/07/2019 também no valor de R$1.500,00, conforme valores e datas especificados no quadro abaixo: [...] DA PREVARICAÇÃO – (art. 319, CPM) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Além de ter exigido o pagamento das referidas vantagens, o ex-Sgt Uchôa, na condição de agente fiscalizador do meio ambiente, ao tomar conhecimento das irregularidades existentes no empreendimento Cerâmica Manga LTDA, deixou de adotar as medidas cabíveis, com o propósito de receber quantias como pagamento por sua omissão. A partir do momento em que tomou conhecimento da ilegalidade, o ex-Sgt Uchôa deveria ter adotado as medidas cabíveis em relação à Cerâmica Manga, tais como aplicação das penalidades de multa administrativa, suspensão das atividades de extração de argila e Registro do REDS destinado à autoridade competente. No entanto, em vez de adotar as providências legais cabíveis, o denunciado usou da situação irregular em que a Cerâmica Manga se encontrava para, com sua omissão, auferir vantagens financeiras indevidas, o que, conforme demonstrado, foi feito. Ante o exposto, as condutas do denunciado se amoldam aos arts. 305 (concussão) e 319 (prevaricação) do CPM. FATO 5: Nos anos de 2018, 2019 e 2020, na cidade de Manga, o denunciado solicitou e recebeu, para si, indiretamente, em razão da função de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PM MAmb, vantagem indevida e, em consequência de tal vantagem, deixou de praticar ato de ofício. Consta também que nos anos de 2018 e 2019, na mesma cidade supra, o denunciado apropriou-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou o desviou em proveito próprio ou alheio. DO PECULATO Apurou-se que em 09/10/18 e 15/08/19, em Manga/MG, o denunciado desviou, em proveito próprio, doações efetuadas pelos civis Newton de Araújo Rodrigues e Evandro Bonfim de Oliveira, nos valores de R$ 200,00 (duzentos reais), paga em 09/10/2018 por Newton, e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), paga por Evandro, sob o pretexto de realizar consertos em barcos e viaturas do destacamento ambiental. O valor de 200,00 foi depositado por Newton em 09/10/2018 e a quantia de R$ 650,00 foi transferida por Evandro na data de 15/08/19, ambos para a conta bancária do denunciado. Em relação às solicitações de doações feitas pelo ex-Sgt Uchôa, sob a alegação que a verba seria para realizar conserto e abastecimento de motor de barco para patrulhamento no período da piracema ou conserto de viatura, verificou-se, junto ao Sgt Gonçalves, atual comandante do GP PM MAmb de Manga, inexistir documento relativo a doações recebidas pelo destacamento PM MAmb de Manga. Tal fato evidenciou, ainda, que o denunciado desenvolveu, como conduta padrão, a prática de solicitar quantias monetárias a terceiros, sendo a maioria desses infratores ambientais, com o pretexto que o dinheiro seria para efetuar conserto ou abastecimento de viaturas do Destacamento PM que ele comandava – GP PM MAmb de Manga, conforme relatos dos civis José Nardel Ribeiro Franco (fls. 232 e 233), Pedro Robson Queiroz de Oliveira (fl. 267): Edilson Divino do Prado (fl. 355 e fl. 491), Evandro Bonfim de Oliveira (fls. 447 e 448) e Thiago Rubens Lara (fls. 295), sendo que alguns efetuavam a doação e outros não. DA CORRUPÇÃO (Art. 317, c/c §1º, do CP) Além disso, no ano de 2019, o ex-Sgt Uchôa, ao tomar conhecimento que a testemunha Newton de Araújo Rodrigues estava desenvolvendo atividade de produção de rúcula na fazenda Mamoneira, município de Juvenília/MG, sem outorga para captação de água, solicitou o pagamento de mensalidades para não adotar as providências legais cabíveis, dentre elas a suspensão das atividades de irrigação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Além de solicitar, conforme narrado, nos anos de 2018 e 2019, o pagamento de quantias, o ex-Sgt Uchôa logrou êxito em sua ação delitiva, recebendo os valores pedidos por meio de 07 (sete) transferências mensais da Conta 25668-4, Agência 0945, Banco Brasil, de Newton de Araújo Rodrigues, para sua conta pessoal (Conta 34463-0, Agência 0283, Banco Brasil – João Batista R. Uchôa Pimenta), transferências estas que foram efetuadas como forma de pagamento de propina. As transferências bancárias perfizeram a quantia de R$6.600,00 recebidos indevidamente pelo ex-Sgt Uchôa, sendo a primeira transferência realizada em data de 09/10/2018 no valor de R$200,00 que, em tese, seria para ajudar no conserto de motor de popa do Destacamento PM de Meio Ambiente de Manga, e as demais transferências realizadas nos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro do ano de 2019, no valor de R$800,00 cada, e a última transferência realizada no mês de março de 2020 no valor de R$1.600,00, conforme tabela: [...] Além das transferências na tabela acima, o civil Newton realizou, ainda, uma nova transferência bancária para a conta do denunciado em 02/03/2020, no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), eis que, em fevereiro de 2020, o ex-Sgt Uchôa cobrou do mesmo as duas últimas parcelas que Newton havia deixado de pagar. Em consequência das vantagens recebidas, o militar deixou de praticar atos de ofício, na condição de agente fiscalizador do meio ambiente. O empreendimento de Newton desenvolvia atividade de “captar água superficial sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma”, fato que constitui infração administrativa prevista na legislação ambiental em vigor, sendo que, à época dos fatos, tal infração encontrava-se tipificada no Anexo II, código 213 do Decreto Estadual n. 47.383/18. Newton estava sujeito, portanto, às penalidades administrativas de multa e suspensão das atividades de irrigação. A partir do momento em que tomou conhecimento de tal irregularidade na propriedade rural de Newton, caberia ao ex-Sgt Uchôa, na função de comandante do Destacamento de Meio Ambiente, providenciar fiscalização ambiental com a finalidade de verificar “in loco” a situação do empreendimento e adotar as providências cabíveis, além de registrar o Boletim de Ocorrência comunicando a conduta criminosa à autoridade policial competente. Ao revés, o denunciado deixou de adotar as providências cabíveis ao caso, com o propósito de continuar recebendo vantagens indevidas. Ante o exposto, as condutas do denunciado se amoldam aos arts. 317, c/c §1º, do CP (corrupção passiva majorada) e art. 303 (peculato) por 2 vezes, CPM. FATO 6: Nos anos de 2018 e 2019, na cidade de Manga/MG, o denunciado solicitou e recebeu, para si, diretamente, em razão da função de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PMMAmb, vantagem indevida e, em consequência de tal vantagem, deixou de praticar ato de ofício. Além disso, no ano de 2018, também na cidade de Manga/MG, o denunciado omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, e nele inseriu e fez inserir declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atentou contra a administração e o serviço militar. Consta também que no ano de 2018, na mesma cidade supra, o denunciado apropriou-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou o desviou em proveito próprio ou alheio, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Por fim, nos anos de 2018 e 2019, na mesma cidade, o denunciado extraviou documento de que tinha a guarda em razão do cargo. Para uma melhor elucidação da forma como se deram a obtenção da vantagem indevida e o extravio, o fato será subdividido por períodos temporais: 1º PERÍODO: Novembro de 2017 a Janeiro de 2018 DOS FATOS Em 07 de novembro de 2017 foi lavrado o Auto de Infração n. 103411/2017 (fl. 498) e registrado o REDS n. 2017-033847211-001 (fls. 495 a 497v) em desfavor da civil Fernanda Oliveira Prado, pelo fato de ter sido encontrado um desmate de 10,50 ha (dez hectares e cinquenta ares) na fazenda Tabua/Pedra Preta, zona rural de Manga/MG. A referida propriedade rural, embora esteja registrada em nome de Fernanda, pertence ao seu pai, a testemunha Edilson Divino do Prado, e é administrada pela testemunha Wilson Ribeiro Júnior. Após a lavratura do referido auto de infração, Wilson Ribeiro Júnior, gerente da propriedade, passou a buscar pessoa interessada em participar, irregularmente, de contrato de arrendamento da propriedade, com o escopo de se atribuir ao suposto arrendatário a responsabilização pelas infrações e crimes ambientais realizados na citada propriedade. Foi então, feito um Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural entre Fernanda de Oliveira Prado, Arrendadora, e Alexsandro Cardoso Guedes, Arrendatário, sendo que as assinaturas foram reconhecidas no Cartório de Montalvânia em data de 18/01/2018. Conforme consta na figura 04 do Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes Claros -MG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA, (fl. 510v), na data do referido contrato, 18/01/2018, na propriedade denunciada, havia 03 (três) áreas desmatadas perfazendo um total de 125,19 hectares, sendo: • 45,86 hectares desmatados na área 01; • 64,71 hectares desmatados na área 02; • 14,62 hectares desmatados na área 03. Dos 14,62 hectares constantes na área 03, 10,50 hectares foram objeto de autuação em 07/11/2017, no Auto de Infração n. 103411/2017, em nome de Fernanda. Assim, em 18/01/2018, data do reconhecimento no cartório das assinaturas do contrato de arrendamento firmado entre Alexsandro Cardoso Guedes e Fernanda de Oliveira Prado, além dos 10,50 hectares autuados em 07/11/2017 em nome de Fernanda, existia, na citada propriedade rural, uma área de 114,69 hectares de vegetação nativa desmatados ilegalmente, a qual ainda não havia sido objeto de fiscalização e autuação ambiental. O contrato de arrendamento firmado entre Fernanda e Alexsandro constituiu simulação, tendo sido verificado que, através deste contrato, Wilson Ribeiro Júnior e Edilson Divino do Prado utilizaram-se de Alexsandro com a finalidade de se safarem de qualquer tipo de punições ambientais nas esferas administrativa, cível e criminal em relação aos danos ambientais por eles causados, tendo, inclusive, pago a Alexsandro a quantia de RS 1.5000,00 pela referida fraude. A partir da celebração do referido contrato, em 18/01/2018, começaram a surgir diversos fatos delituosos envolvendo o ex-Sgt Uchôa com as pessoas de Edilson Divino do Prado (proprietário do imóvel rural) e Wilson Ribeiro Júnior (gerente da propriedade). 2º PERÍODO: Fevereiro de 2018 DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 312, CPM) Em data de 17/01/2018, o Disque Denúncia Unificado recebeu a denúncia DDU N. 48470118N (fl. 499), relatando desmatamento realizado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 dentro da “Fazenda do Carlão”, local denominado “Comunidade de Pedra Preta”, situado também na cidade de Manga/MG, e que havia sido adquirida por Edilson e estava sendo administrada por Wilson Ribeiro. Tal propriedade rural é a mesma de que tratou o contrato de arrendamento realizado com Alexsandro em data de 18/01/2018. A denúncia acima descrita, conforme BOS N. 2018-005865085-001 (fl. 500), foi atendida em data 08/02/2018, por uma guarnição PM comandada pelo ex-Sgt Uchôa. Em razão de tal atendimento, o denunciado relatou, falsamente, no histórico do citado BOS as seguintes informações: “(...) no local deparamos com uma área de pastagem formada. Essa mesma área, foi recentemente alvo de fiscalização da Polícia de Meio Ambiente de Manga, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência n. 2017-033847211-001, e lavrado auto de infração em desfavor do atual dono da fazenda. No momento da fiscalização não havia nenhum responsável pela fazenda no local da denúncia. No entanto, diferentemente do que consta no citado BOS, a figura 05 do Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes Claros-MG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA (fl. 511), demonstra que, na data do atendimento da denúncia (08/02/2018), já havia ocorrido um incremento de 7,90 ha no desmate da área 02 em relação aos dados descritos na figura 04. Sendo assim, na data do atendimento da denúncia DDU N. 48470118N havia, na propriedade rural de Edilson, 45,86 hectares desmatados na área 01, 72,61 hectares desmatados na área 02, e 14,62 hectares desmatados na área 03, perfazendo um total de 133,09 hectares desmatados. Assim, descontando-se da área 03 os 10,50 hectares autuados em 07/11/2017 em nome de Fernanda, restavam, ainda, 122,59 hectares (cento e vinte dois hectares e cinquenta e nove ares) desmatados ilegalmente, e passível de autuação. O desmatamento narrado na denúncia DDU N. 48470118N era, dessa forma, totalmente procedente, mas o ex-3º Sgt Uchôa se limitou a registrar o BOS N. 2018- 005865085-001, afirmando, falsamente, que a área denunciada já havia sido objeto de fiscalização em autuação anterior, como forma de justificar sua não atuação. Assim, o denunciado não adotou nenhuma providência cabível em relação à área desmatada de 122,59 hectares que o Laudo Técnico n. 5/2020 atesta já existir à época do atendimento da denúncia DDU N. 48470118N. Desta forma, o ex-Sgt Uchôa, na condição de comandante de guarnição fiscalizadora, induziu em erro o Cb Rafael, companheiro de equipe, ao afirmar a tal militar que a área denunciada já havia sido fiscalizada e autuada anteriormente, e, com isso, sequer fiscalizou a área denunciada. Se o tivesse feito, aliás, teria constatado que, além dos 10,5 hectares autuados anteriormente, havia mais 122,59 hectares desmatados, alvo da denúncia, e que não foram objeto de autuação anterior. (fl. 589) Ao deixar de autuar a área denunciada, que na data da fiscalização (08/02/2018) perfazia 122,59 hectares de desmatamento, o ex-Sgt Uchôa realizou contato com a testemunha Wilson Ribeiro, gerente da propriedade fiscalizada (fl. 445), e Edilson (fl 491), propondo-lhe o pagamento de uma determinada quantia em dinheiro para que não fosse lavrada multa ambiental em área desmatada naquela propriedade. Embora Edilson afirme que não aceitou a proposta do ex-Sgt Uchôa, vale esclarecer que este militar, em decorrência do atendimento da denúncia DDU N. 48470118N, deixou de lavrar, em desfavor de Edilson Divino do Prado, auto de infração com penalidade de multa de 122,59 hectares de vegetação nativa desmatada sem autorização do órgão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ambiental competente, cujo valor mínimo aplicado à época deveria ser equivalente a R$ 200.754,45 (duzentos mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Além de não adotar as providências cabíveis, no momento do atendimento da denúncia o ex-Sgt Uchôa apenas informou ao Cb Rafael, patrulheiro/motorista, que a área já tinha sido autuada anteriormente e, sem adentrar no interior da propriedade, determinou que fosse manobrada a viatura e ido embora do local. Assim, além de saber da existência de irregularidades na fazenda denunciada, o denunciado impediu que outro militar do destacamento tivesse conhecimento e, em razão disso, aplicasse as penalidades cabíveis em desfavor de Edilson e/ou Wilson. Além disso, o denunciado foi o responsável pela inserção de dados falsos em documento público (BOS N. 2018-005865085-001, fl. 500). 3º PERÍODO: Junho de 2018 a Julho de 2018: DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (art. 311, CPM) O Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos 2000112- 13.2020.9.13.0001 localizou, em HD externo pertencente ao militar investigado, arquivo PDF com cópia do REDS n. 2017-033847211-001, registrado em data de 07/11/2017, em desfavor de Fernanda Oliveira Prado (ocorrência narrada no 1º período, acima), sendo que, na parte inferior do citado REDS, cuja cópia foi juntada nas fls. 237 a 239v dos autos 2000112-13.2020.9.13.0001, consta que o referido documento foi gerado pelo PM 1461193 (Sgt Uchôa) em 17/02/2018, às 10h09min. Já o BOS N. 2018-005865085-001, referente à denúncia via DDU narrada no 2º período, acima, foi lavrado em data de 08/02/2018, porém, foi reaberto para complementação em 17/02/2018, às 10h04min, e finalizado às 10h12min do mesmo dia, coincidentemente, a mesma data que o ex-Sgt Uchôa baixou o REDS lavrado em desfavor de Fernanda anteriormente, no ano de 2017. Consta no BOS N. 2018-005865085-001 a informação que “(...) No momento da fiscalização não havia nenhum responsável pela fazenda no local da denúncia”. Porém, 9 dias após a confecção do citado BOS, o ex-Sgt Uchôa baixou o antigo REDS n. 2017-033847211- 001, documento este que contém, no campo “Envolvido 2”, os dados pessoais de Wilson Ribeiro Júnior, gerente da propriedade denunciada. Posteriormente, em data de 17/02/2018, o denunciado reabriu o BOS registrado em data de 08/02/2018 e realizou, nesse documento, a alteração de dados, transportando para ele elementos inseridos no ato do primeiro registro. Verificou-se, assim, que o arquivo PDF encontrado no HD externo trata-se de uma cópia inidônea da denúncia DDU N. 48470118N (2º período - 08/02/2018), em razão de: 1) Os 04 (quatro) últimos números das denúncias DDU’s se referem ao mês e ano que a denúncia foi formulada. Sendo assim, é possível observar que a DDU N. 48470118N trata-se de uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia Unificado no mês de Janeiro (01) do ano de 2018 (18); 2) Foi juntada na fl. 499, cópia da denúncia DDU N. 48470118N verídica, através da qual pode-se constatar que a data do recebimento é 17/01/2018 13:52:25. Além disso, conforme relatado anteriormente, esta denúncia foi atendida pela guarnição do militar investigado em data de 17/02/2018, sendo na ocasião registrado o BOS N. 2018- 005865085-001 (fl. 500); 3) Foi juntada na fl. 242 dos autos 2000112-13.2020.9.13.0001 (Mandado de Busca e Apreensão), cópia da denúncia DDU N. 48470118N inidônea, encontrada em arquivo PDF no HD externo do ex-Sgt Uchôa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Observa-se que nesta denúncia consta, como data de recebimento, 21/06/2018. Nota-se também, na fl. 232v do citado processo, item 4.6, onde foram especificados os dados do arquivo existente no HD, que este documento foi criado/modificado em 25/06/2018 13:42; 4) Não existe duplicidade de número de denúncias recebidas via DDU. Verifica-se que esta denúncia “inventada”, além de não possuir horário no campo data, possui quatro últimos números que não coincidem com o suposto mês do recebimento, haja vista constar o mês junho do ano 2018. Pois bem. Verificou-se que o denunciado recebeu depósito, em 05/07/2018, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo o dinheiro transferido da conta bancária de Leila Maria (Banco do Brasil, Agência 0784, Conta 11272-0) para a conta do ex-Sgt Uchôa , conforme descrito no quadro abaixo: [...] Leila Maria Ferreira França é tia de Edilson Divino do Prado, sendo que tal depósito foi realizado 10 (dez) dias após a data da modificação narrada acima do arquivo em PDF encontrado no HD externo do ex-Sgt Uchôa (inidônea denúncia DDU N. 48470118N). Verificou-se que Edilson utilizava o nome da sua tia Leila Maria para movimentar uma conta que possui junto ao Banco do Brasil e, na data de 05/07/2018, efetuou o referido depósito, no valor de dez mil reais, na conta bancária do ex-Sgt Uchoa, como pagamento da quantia solicitada por este, para não adotar providências legais. Vale destacar que, no mesmo período (Junho a Julho de 2018) em que o ex-Sgt Uchôa, utilizando de uma denúncia inidônea, recebeu indevidamente de Edilson o valor de R$10.000,00, conforme consta na figura 08 do Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes Claros-MG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA (fl. 511v), já havia ocorrido um aumento nos desmates das áreas 01 e 02 no terreno de Edilson. O Laudo técnico n. 5/2020 demonstra que, em data de 13/07/2018, havia na propriedade rural 77,95 hectares desmatados na área 01; 79,80 hectares desmatados na área 02 e 14,62 hectares desmatados na área 03; Sendo assim, havia um total de 172,37 hectares desmatados. Descontando da área 03 os 10,50 hectares autuados em 07/11/2017 em nome de Fernanda, restavam ainda 161,87 hectares (cento e sessenta e um hectares e oitenta e sete ares) desmatados sem autorização do órgão ambiental competente. O ex-Sgt Uchôa, além de não adotar nenhuma providência cabível em relação à denúncia DDU N. 48470118N (fev/2018), em junho do mesmo ano falsificou documento público criando uma suposta denúncia ambiental e procurou as pessoas de Wilson e Edilson, com a finalidade de solicitar-lhes vantagem indevida, e recebeu, em seguida, a quantia de R$10.000,00, mediante depósito bancário realizado por Edilson. 4º PERÍODO: Agosto de 2018: DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) DO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS – (ART. 321, CPM) Em razão aos desmates ilegais realizados por Edilson e Wilson Ribeiro, o ex-Sgt Uchôa ampliou suas investidas delituosas em busca de vantagens indevidas. Das 03 (três) áreas apontadas no Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes Claros-MG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA, a Guarnição comandada pelo ex-Sgt Uchôa, no mês de agosto de 2018, fiscalizou e autuou os 77 (setenta e sete) hectares que o citado Laudo Técnico afirma existir na área 01. Em 07/08/2018, o denunciado lavrou o Auto de Infração n. 103437/2018, no valor de R$125.178,90 (fl. 127), e registrou o REDS n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 2018-035249442-001 (fls. 128 a 130v), tudo em desfavor de Alexsandro Cardoso Guedes. A lavratura do auto de infração acima descrito foi permeada por irregularidades, tendo sido identificadas, também, vantagens auferidas pelo ex-Sgt Uchôa. Embora existisse um contrato de arrendamento firmado entre Alexandro Cardoso e Fernanda de Oliveira, era do conhecimento do ex-Sgt Uchôa que os desmates existentes na propriedade rural eram de responsabilidade de Edilson Divino do Prado (proprietário) e Wilson Ribeiro Júnior (gerente e executor dos danos ambientais). Tanto assim que, em datas anteriores, conforme demonstrado acima, o denunciado já havia abordado Wilson e Edilson, solicitando-lhes e recebendo dinheiro para não adotar providências em relação às áreas desmatadas (depósito de R$10.000,00 feito da conta bancária de Leila Maria para conta bancária do ex-Sgt Uchôa, bem como solicitando doação de Edilson sob o pretexto de conserto de viatura, tendo o civil repassado ao ex-Sgt Uchôa um cheque no valor de R$900,00, sendo este documento também da conta bancária em nome de Leila Maria Ferreira França). O auto de Infração n. 103437/2018 (fl. 127), “no campo 14” encontra-se assinado por Wilson Ribeiro Júnior, como representante do autuado Alexsandro, embora na verdade, Wilson fosse representante do proprietário Edilson. (fl. 290/1). Da mesma forma, em vez de entregar a 1ª via do citado auto de infração para Wilson, o ex-Sgt Uchôa deveria ter adotado algumas das formas legais previstas no art. 57 do Decreto Estadual n. 47.383/18. Assim foi que, após o recebimento de propina, o ex-Sgt Uchôa não enviou a 2ª via do auto de Infração n. 103437/2018 ao Núcleo de Auto de Infração – NAI para instauração do devido processo administrativo. Vale lembrar que o referido auto trata de multa ambiental cujo valor, em agosto de 2018, era de R$125.178,90. Como a multa ambiental somente se efetiva com a instauração do processo administrativo, que, no ano de 2018, era instaurado pelo Núcleo de Autos de Infrações – NAI da SUPRAM NM após o recebimento da 2ª Via (verde) do auto de infração lavrado, ela jamais foi aplicada. Nunca foram localizadas, nesse sentido, as 2ª e 3ª vias do auto de infração n. 103437/2018, lavrado em desfavor de Alexsandro Cardoso, e também não foi encontrado no arquivo do GP PM MAmb de Manga qualquer tipo de documento que comprove o envio de tais vias ao devido destinatário. Sendo assim, conclui-se que as 2ª e 3ª vias do auto de infração n. 103437/2018 foram extraviadas pelo ex-Sgt Uchôa. Destaca-se ainda que, no ano de 2018, o denunciado havia adquirido um veículo Chevrolet Onix, o qual se encontrava registrado em nome de Fernanda de Oliveira Prado e que pertencia a Edilson Divino do Prado, que foi quem repassou o carro ao ex-Sgt Uchôa. Edilson afirma ter vendido o veículo ao ex-Sgt Uchôa pelo valor de R$36.000,00 e que pagamento foi realizado em dinheiro pelo investigado, no momento que este foi buscar o veículo na cidade de Ituiutaba, que fica distante mais de 1.000 quilômetros da cidade de Manga, onde o ex-Sgt Uchôa exercia suas atividades profissionais. No entanto, verificou-se que não houve nenhum pagamento efetuado pelo exSgt Uchôa em relação ao veículo Onix adquirido de Edilson, tendo o automóvel servido, também, como pagamento de propina para que não fossem autuadas, pelo denunciado, as irregularidades ambientais cometidas na Fazenda de Edilson. Ressalte-se que, em verificação procedida nos autos n. 2000126- 94.2020.9.13.0001 (Quebra de Sigilo Bancário), constatou-se que, nos meses de Julho e agosto de 2018, o denunciado não realizou nenhum saque ou transferência bancária de alguma de suas contas bancárias cujo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 valor, sozinho ou somado com outros, fosse correspondente aos R$36.000,00 que Edilson alega ter recebido pelo veículo. Além disso, a lavratura do auto de infração n. 103437/2018, referente à área desmatada por Edilson e Wilson, ocorreu em data de 07/08/2018, no valor de R$125.178,90. Ocorre que, como já narrado, a 2ª via do citado auto não foi enviada ao Núcleo de Auto de Infração para a instauração do Processo administrativo, e nem a 3ª via foi encaminhada ao Ministério Público para as providências cabíveis. Além disso, estas vias encontram-se extraviadas. Por fim, documentos fornecidos pelo DETRAN através do Ofício n. 122/8ª CIRETRAN/2020 contendo informações sobre levantamentos de veículos em nome do investigado e outros (fls. 554 a 557), evidenciam (na fl. 556) que o ex-Sgt Uchôa recebeu o veículo Chevrolet/Onix, placa OPG – 6H77, que se encontrava em nome de Fernanda de Oliveira Prado (filha de Edilson Divino do Prado), em data de 30/08/2018, ou seja, poucos dias após o ex-Sgt Uchôa ter lavrado o auto de infração n. 103437/2018 em nome do “testa de ferro” Alexsandro Cardoso Guedes. Em relação ao auto de infração n. 103437/2018 em desfavor de Alexsandro Cardoso é possível verificar que esta multa refere-se ao desmate realizado na área 01 constante na figura 08 do Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes Claros-MG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA (fl. 511v). No entanto, à época da lavratura desta multa, conforme descrito na figura 08 do citado Laudo Técnico, já existia na área 02 um desmate de 79,80 hectares, porém nenhuma providência em relação a esta área desmatada foi adotada pelo ex-Sgt Uchôa. Desta forma, não restam dúvidas de que o ex-Sgt Uchôa tenha recebido o veículo onix de Edilson como parte de pagamentos indevidos, tanto para retirar a multa ambiental lavrada em nome de Alexsandro referente ao desmate da área 01, motivo pelo qual o auto de infração encontra-se extraviado, como também para não aplicar multa ambiental em relação ao desmate de 79,80 hectares existente na área 02 à época dos fatos cujo valor mínimo seria de R$130.056,00 (cento e trinta mil e cinquenta e seis reais); Desta forma, conclui-se que o auto de infração lavrado em papel físico pelo denunciado teve como finalidade precípua, apenas, assegurar a negociação delituosa realizada entre eles, uma vez que, de um lado, Edilson ou Wilson poderiam apresentar a 1ª via do auto de infração em eventual fiscalização futura e, assim, evitarem multa ambiental, e, por outro lado, o próprio investigado, em eventual supervisão, poderia utilizar a 4ª via do auto de infração, que é destinada ao arquivo, para demonstrar que a área já teria sido objeto de fiscalização e autuação pelo Destacamento de Manga. 5º PERÍODO: Outubro de 2018 a Maio de 2019: DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Em razão do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão do Processo Eproc 2000112-13.2020.9.13.0001, foi encontrado nos dados extraídos de um dos celulares apreendidos com Wilson Ribeiro Júnior, arquivos contendo print de conversas de áudios e “print” de conversas de chat, por meio do aplicativo “WhatsApp”, entre Wilson e o ex-Sgt Uchôa, ocorridas em 19 de outubro de 2018 e também no período de 04 a 17 de maio de 2019. No diálogo de 19 de outubro de 2018 é possível observar que o ex-Sgt Uchôa aborda Wilson querendo dinheiro em relação a queimada que ele (ex-Sgt Uchôa) descobriu que Wilson havia realizado dentro da área desmatada e que foi objeto dos pagamentos de propina. Verifica-se neste diálogo que, após Wilson afirmar que pelo visto o ex-Sgt Uchôa estava querendo dinheiro também pela prática da queimada, este ex-militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 tentando desconversar, fala que a ligação era para alertá-lo de que haveria uma operação do IEF. (fls 277/289 dos autos 2000112-13.2020.9.13.0001) Através dos diálogos do mês de maio de 2019 observa-se que, novamente, o ex-Sgt Uchôa aborda Wilson cobrando pagamento de dívida pendente em relação à negociação delituosa anteriormente realizada entre eles, e diz que uma guarnição PM, do destacamento de Meio Ambiente por ele comandado, havia descoberto novo desmate realizado na propriedade. Neste diálogo, o ex-Sgt Uchôa fala explicitamente que eles deveriam ter negociado com ele antes da fiscalização. Tentando justificar o motivo de não ter negociado antes, Wilson fala ao ex-Sgt Uchôa que em breve eles receberiam um dinheiro advindo de empréstimo bancário, e assim que este empréstimo sair, eles pagariam ao ex-Sgt Uchôa. (fls 445) Ressalte-se que, conforme consta na figura 11 do Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes Claros-MG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA (fl. 512v), no mês de maio de 2019, o desmate da área 02 sofreu incrementos de 25,38 hectares e com isso, passou a perfazer o montante de 105,18 hectares desmatados ilegalmente. Destaca-se, ainda, o diálogo entre o ex-Sgt Uchôa e Wilson, no mês de maio de 2019, em que o denunciado propõe nova negociação delituosa entre eles (pagamento de propina), tratando da área 02 descrita no Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes Claros-MG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA. Embora o ex-Sgt Uchôa tivesse conhecimento da existência deste desmatamento, até então não havia nenhuma multa ambiental lavrada em relação a tal infração, (fl. 445) Verificou-se que uma equipe de militares do Destacamento PM de Manga composta pelo Cb Rafael e Sd Davyd Dias, em maio de 2019, descobriu o desmatamento da área 02 e, em data de 15/05/2019, lavraram o Auto de Infração n. 119760/2019, em desfavor Edilson Divino do Prado (fl. 507), e o Auto de Infração n. 119759/2019, por responsabilidade solidária em desfavor da Cerâmica Manga Ltda (fl. 506), e registrou o REDS n. 2019-022670547-001 em desfavor de ambos, (fl. 501 a 505). Thiago afirmou que, “(...) no ano de 2019 a Cerâmica Manga foi atuada por militares da policia ambiental de Manga por ter participação solidária em desmate ocorrido na fazenda de Edilson, que é gerenciada por Wilson” (fl. 439). Vale destacar que a multa lavrada foi referente a 27,50 hectares, ou seja, referente ao incremento descrito na figura 11 do Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes ClarosMG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA (fl. 512v). Quanto aos 77,68 hectares restante da área desmatada, nota-se pela figura 08 do Laudo técnico n. 5/2020 – UT – Montes Claros-MG/SUPES-MG, emitido pelo IBAMA (fl. 511v), que esta havia sido realizada até 13/07/2018, e, devido ao lapso temporal provocado pela inércia do ex-Sgt Uchôa, parte da área 02 (77,68 hectares) já se encontrava toda empastada à época da fiscalização em maio de 2019. Com isso, a guarnição fiscalizadora, durante os levantamentos em campo, não conseguiu identificá-la como área desmatada ilegalmente. Sendo assim, verifica-se que a conduta do ex-Sgt Uchôa fez com que Edilson Divino do Prado e Wilson Ribeiro Júnior não fossem devidamente penalizados pelos danos ambientais por eles praticados, quais sejam, desmates irregulares, prática de queimadas e retirada do material lenhoso. O denunciado logrou êxito em sua ação delitiva, que perdurou por todo o período compreendido entre o mês de fevereiro do ano de 2018, quando do atendimento da denúncia DDU N. 48470118N, até o mês de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 maio de 2019. No citado período, através dos dados bancários fornecidos pelo Banco do Brasil, foi constatada a existência de 01 (um) depósito no valor de R$10.000,00 realizado em 05/07/2018, da conta bancária de Leila Maria Ferreira França, conta esta administrada por Edilson Divino do Prado (Conta 11272-0, Agência 0784, Banco Brasil) para a conta do ex-Sgt Uchôa (Conta 34463-0, Agência 0283, Banco Brasil – João Batista R. Uchôa Pimenta), que Edilson afirmou em seu depoimento que foi realizado com a finalidade de pagamento de propina solicitada pelo ex-Sgt Uchôa. Além destes, há também a transferência de 01 (um) veículo Chevrolet Onix do nome de Fernanda de Oliveira Prado para o nome do investigado, João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, sendo o valor do veículo R$36.000,00. Ressalta que esta transferência foi realizada em 30/08/2018, poucos dias após a lavratura de uma multa ambiental de desmates realizados por Edilson e Wilson, porém a multa foi lavrada no auto de infração n. 103437/2018 em nome de um “Laranja”, Alexsandro Cardoso Guedes, sendo ela no valor de R$125.178,90. Além disso, a vias deste auto de infração que são destinadas ao processo administrativo e Ministério Público encontram-se extraviadas. Em consequência de tais vantagens, o denunciado deixou de praticar ato de ofício, na condição de agente fiscalizador do meio ambiente, considerando que não enviou, ao Núcleo de Autos de Infrações – NAI da SUPRAM NM, a 2ª via do auto de infração n. 103437/2018, lavrado em nome de Alexsandro Cardoso Guedes, para que fosse instaurado o devido processo administrativo, além de não ter enviado a 3ª via do citado auto de infração ao Ministério Público para as providências cabíveis. No mês de agosto de 2018, o ex-Sgt Uchôa chegou a lavrar uma multa administrativa em relação a uma das áreas desmatadas ilegalmente por Edilson. No entanto, ficou demonstrado nos autos do processo que o dever de agir em relação aos danos ambientais constantes no auto de infração n. 103437/2018 foi interrompido quando o Sgt Uchôa deixou de adotar as seguintes providências subsequentes ao ato de lavratura da multa: • Encaminhamento da 3ª via (azul) do auto de infração com cópia do REDS ao Ministério Público para conhecimento e providências cabíveis; • Lançamento da multa no Sistema Cadastro de Autos de Infrações – CAP MG; • Encaminhamento da 2ª Via (verde) do auto de infração acompanhado do REDS, ao Núcleo de Autos de Infrações – NAI para a instauração do processo administrativo. Assim, o denunciado, na função de comandante de fração de Meio Ambiente, mesmo tendo conhecimento de desmates ilegais praticados na propriedade rural de Edilson Divino do Prado, ao deixar de adotar as providências legais cabíveis no combate destes danos ambientais e também ao abdicar de encaminhar a 2ª Via do auto de infração n. 103437/2018 ao devido destinatário para instauração do processo administrativo, bem como, de enviar a 3ª via e cópia do REDS ao Ministério Público para as providências cíveis e criminal cabíveis, deixou de cumprir com o seu dever funcional no sentido de praticar ato de ofício. DO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS – ART. 321, CPM) Verificou-se que a 2ª Via (verde) do auto de infração n. 103437/2018 lavrado em desfavor do “laranja” Alexsandro Cardoso Guedes, deveria ter sido envida pelo investigado o Núcleo de Autos de Infrações – NAI para a instauração do processo administrativo. No entanto, este órgão nunca recebeu a via do citado auto de infração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Ficou demonstrado nos autos do presente processo que as 2ª e 3ª vias do auto de infração n. 103437/2018, no valor de R$125.178,90 (cento e vinte e cinco mil e cento e setenta e oito reais e noventa centavos), lavrado em desfavor de Alexsandro Cardoso Guedes, documentos estes que ficavam sob a responsabilidade do ex-Sgt Uchôa, encontram-se extraviadas, e por este motivo, o infrator não foi devidamente penalizado nas esferas cível, criminal e administrativa, em relação aos danos ambientais por ele praticados em sua propriedade rural. 6º PERÍODO: ano de 2018 DO PECULATO – art. 303, CPM Restou ainda apurado que no ano de 2018, o acusado desviou, em proveito próprio, um cheque no valor de R$ 900,00 recebido de Edilson, sob o pretexto que seria para consertar uma viatura do Destacamento PM de Meio Ambiente da cidade de Manga; Além das solicitações de vantagens indevidas feitas pelo denunciado a Edilson, para não adotar providências ambientais em relação aos desmatamentos existentes na propriedade rural do civil, o ex-Sgt Uchôa fez contato com o mesmo em outros momentos, solicitando-lhe doação para conserto de viatura.. O valor de R$900,00 foi repassado em cheque da conta bancária administrada por Edilson e que se encontra em nome de Leila (Conta 11272-0, Agência 0784, Banco Brasil) para o denunciado, que se apropriou da quantia. Em relação às solicitações de doações feita pelo ex-Sgt Uchôa sob a alegação que a verba seria para realizar conserto e abastecimento de motor de barco e conserto de viatura, verificou-se, junto ao Sgt Gonçalves, atual comandante do GP PM MAmb de Manga, inexistir documento relativo a doações recebidas pelo destacamento PM MAmb de Manga e que tais solicitações eram comuns. Assim, diante de todo o exposto do Fato 6, verifica-se que o denunciado cometeu os delitos previstos nos arts. 317, c/c §1º (corrupção passiva majorada); CP, e arts. 303 (peculato), 312 (falsidade ideológica), art. 311 (falsificação de documento) e 321 (extravio de documento) do CPM. FATO 7: No ano de 2018, na cidade de São João das Missões/MG, o denunciado, em razão do cargo de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PM Meio Ambiente, solicitou ou recebeu, para si, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, sendo que, em razão desta, deixou de praticar ato de ofício e o praticou infringindo dever funcional. Conforme restou apurado nos autos do Inquérito Policial Militar, o proprietário rural denominado Nenildo Bezerra Gomes, em época próxima à dos fatos pretendia realizar um desmatamento em sua propriedade rural a fim prepara-la para pastagem. Em uma determinada ocasião, durante diálogo com o prestador de serviços de trator José Nardel Ribeiro Franco, o proprietário Nenildo Bezerra foi informado de que o Sargento Comandante do destacamento do Meio Ambiente da Polícia Militar da cidade de Manga/MG realizaria vistoria na área e autorizaria o desmatamento, o que foi posteriormente combinado. No dia e hora determinados, José Nardel levou, em seu veículo particular, Nenildo Bezerra e o denunciado até a área a ser desmatada, a fim de que se realizasse a vistoria. Na ocasião, o denunciado se encontrava à paisana, tendo percorrido toda a área a ser desmatada. Ao término da vistoria, o então 3º Sgt PM Uchôa disse a Nenildo Bezerra que analisaria a situação e que posteriormente entraria em contato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Alguns dias após tal vistoria, o ex-militar Uchôa, em trajes civis e em veículo particular, compareceu ao estabelecimento comercial de Nenildo, localizado na cidade de São João das Missões/MG. Em uma sala de escritório reservada, no interior do estabelecimento, o denunciado solicitou a Nenildo o pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) para autorizá-lo a realizar o desmate em sua propriedade rural. Após alguns instantes de negociação, Nenildo Bezerra concordou com o valor de R$ 3.000,00, que foi pago no ato, e em moeda corrente, ao denunciado João Batista Uchoa. Não obstante a negociação realizada entre Nenildo e o ex-Sgt Uchoa, em dezembro do ano de 2018, durante atendimento de ponto de monitoramento contínuo (imagens via satélites), uma equipe composta pelo Cb. PM Rafael e Sd. PM Davyd Dias esteve na propriedade de Nenildo e constatou a existência de 54,92 hectares de desmatamento ilegal. Após os levantamentos presenciais no local, referidos militares realizaram contato pessoal com Nenildo e lavraram o Auto de Infração n. 186756/2018, em desfavor do civil. Após receber a 1ª Via do Auto de Infração n. 186756/2018, Nenildo realizou contato telefônico com o denunciado, no intuito de esclarecer o motivo da aplicação da multa. Contudo, o ex-Sgt Uchôa desconversou e desligou o telefone. Além de ter exigido o pagamento das referidas vantagens, o ex-Sgt Uchôa, na condição de agente fiscalizador do meio ambiente, praticou ato de ofício infringindo o dever funcional. Ao realizar a vistoria do terreno pertencente a Nenildo Bezerra, o militar denunciado autorizou o desmatamento irregular, a realizar-se sem a devida licença, com o propósito de receber quantias como pagamento por sua conduta. A partir do momento em que vistoriou o local a ser desmatado, o ex-Sgt Uchôa deveria ter adotado as medidas cabíveis em relação aos fatos, visto que sabia do intento de Nenildo desmatar a área sem licença ambiental. No entanto, em vez de adotar as providências legais cabíveis, o denunciado para auferir vantagens financeiras indevidas, instruiu o proprietário rural a realizar uma infração ambiental. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 317 (Corrupção Passiva), c/c §1º, do Código Penal. FATO 8: Fato 8.1 No decorrer dos anos de 2018 e 2019, na cidade de Manga/MG, por diversas vezes, o denunciado, em razão do cargo de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PM MAmb, solicitou e recebeu, para si, diretamente, vantagem indevida de José Nardel Ribeiro Franco, e, em consequência de tal vantagem, retardou a prática de ato de ofício. No dia 25 de junho de 2018, na cidade de Manga/MG, o denunciado adulterou documento público verdadeiro a que tinha acesso em razão da função DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Conforme consta do Inquérito Policial Militar em anexo, nas datas de 12/06/2018, 16/08/2018, 27/08/2018, 27/11/2018, 16/04/2019, 17/05/2019 e 30/07/2019, o denunciado recebeu transferências e depósitos da sociedade RV Prestadora de Serviços LTDA, que totalizam o valor de R$3.800,00. Referido estabelecimento comercial pertence ao civil José Nardel Ribeiro Franco, restando apurado que os depósitos consistem em vantagens indevidas dadas ao ex-3º Sgt PM Uchoa, para que, em razão de sua função, deixasse de adotar as providências cabíveis em relação a atividades ambientais desenvolvidas por José Nardel. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Ademais, nos anos de 2018 e 2019, por diversas vezes, José Nardel Ribeiro realizava contato telefônico com o frentista do posto de gasolina Sertanejo GG LTDA ao fito de autorizar o abastecimento de um veículo Onix prata, pertencente ao denunciado. Normalmente, a testemunha Jorge Luiz, frentista do referido posto, após ser autorizado via telefonema por José Nardel, confeccionava as notas dos abastecimentos do denunciado, que eram posteriormente pagas por José Nardel Ribeiro. Ficou demonstrado que este fornecimento de combustível também consistia em prestação de vantagens indevidas à pessoa do denunciado. Foram comprovadas uma série de situações nas quais, como contrapartida às vantagens recebidas, o denunciado deixou de praticar atos de ofício. Fato 8.1 – a - DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Em um dia do ano de 2018, aproximadamente às 4hs00min, na cidade de Manga/MG, a testemunha Patrick Silva Pereira havia se programado para transportar uma carga de areia de propriedade de José Nardel, ao Estado da Bahia. Antes de sair em viagem, enquanto aguardava o aquecimento do motor do caminhão, a testemunha vislumbrou uma viatura da Policia Militar do Meio Ambiente parada à esquina de sua residência, com os faróis e os sinais luminosos desligados. Iniciada a viagem, já na saída da cidade de Manga/MG, sentido a Montalvânia/MG, Patrick Silva Pereira foi abordado pela mesma viatura da Polícia Militar do Meio Ambiente, ocupada pelo denunciado, que se encontrava sozinho e fardado. Durante a abordagem, o denunciado solicitou a Patrick os seus documentos, bem como a nota fiscal de transporte da carga de areia. A testemunha não possuía a referida nota fiscal, documento essencial ao transporte de areia, e apresentou seus documentos pessoais e os documentos do veículo. Diante da irregularidade, o denunciado, a princípio, relatou a Patrick que iria apreender o caminhão e a carga. Porém, ao saber que a areia pertencia a José Nardel, o denunciado determinou que o motorista Patrick contatasse Nardel via telefone, exigindo-lhe que comparecesse ao local da abordagem. José Nardel Ribeiro Franco chegou ao lugar da abordagem e conversou reservadamente com o denunciado, por aproximadamente 30 minutos. Logo após tal diálogo, o denunciado devolveu os documentos de Patrick e do caminhão, recolhidos ao início da abordagem policial, bem como liberou o motorista para seguir viagem, sem adotar qualquer providência legal. Fato 8.1 – b DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Em determinado dia do ano de 2018, na cidade de Manga/MG, por volta das 14h00min, o denunciado, fardado e sozinho com a viatura policial, realizou abordagem à pessoa de Pedro Robson Queiroz de Oliveira. No momento da abordagem, Pedro Robson se encontrava em seu veículo de carga, realizando transporte de areia pertencente a José Nardel Ribeiro. O denunciado solicitou a Pedro os documentos e a nota fiscal do transporte, a qual Pedro Robson não possuía. Ato contínuo, ao saber que a carga pertencia a José Nardel, o denunciado liberou Pedro Robson a seguir viagem, sem adotar qualquer providência legal, dizendo que resolveria a situação com o proprietário da jazida de areia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 O ex-3º Sgt. PM Uchôa, novamente, ao se deparar com situação de flagrante irregularidade, em que deveria ter agido de ofício, deixou de adotar as medidas legais por saber que a carga de areia advinha do empreendimento de José Nardel. Fato 8.1 – c - DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (311, §1º, do Código Penal Militar). O aprofundar das investigações apurou que José Nardel Ribeiro Franco possui comércio de venda de produtos agropecuários (RV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA), bem como trator de esteira utilizado na prestação de serviços de desmatamento na região de Manga/MG. Trabalha, ainda, com transportes e serviços, possuindo diversos veículos do tipo caçamba, que são utilizados no transporte de areia da cidade de Manga/MG a outras cidades circunvizinhas e também ao Estado da Bahia. Além disso, constatou-se que José Nardel, durante breve lapso compreendido entre os anos de 2018 e 2019, arrendou um areal existente à margem do Rio São Francisco, também na cidade de Manga, que se encontrava registrado em nome de José Gomes. José Nardel desenvolve atividades ambientais que exigem registro ou licença ambiental, a serem expedidas pelos órgãos competentes, tais como extração e transporte de areia, bem como serviços de trator e de esteira. A fiscalização das atividades ambientais por ele desenvolvidas é, assim, de responsabilidade da Polícia Militar de Meio Ambiente. Restou comprovado que, ao longo dos anos de 2018 e 2019, o denunciado compareceu por diversas vezes aos estabelecimentos comerciais de José Nardel, no intuito de fiscalizá-lo ou de obter informações acerca de empreendimentos a serem fiscalizados. Entretanto, verifica-se que não há qualquer penalidade ambiental aplicada em desfavor de José Nardel, ou em nome de alguma das sociedades que ele possui, entre os autos de infrações lavrados no âmbito do destacamento do Meio Ambiente da Polícia Militar de Manga/MG, durante o período de 2017 a 2019. Não bastasse, comprovou-se que, em uma das abordagens a José Nardel Ribeiro, o ex-3ºSgt. PM Uchoa apresentou, inclusive, denúncias falsas em desfavor de seu areal, ao fito de obter as vantagens indevidas. Ao longo das investigações, foram apreendidas na residência da namorada do exmilitar: 01 (uma) via do formulário impresso de denúncia n. 66951, data de cadastro 13/09/2017, 15:27; 01 (uma) via do formulário impresso de denúncia n. 66951, data de cadastro 23/06/2018; e, 01 (uma) via do formulário impresso de denúncia n. 66604, data de cadastro 20/06/2018. Confrontando-se o teor das referidas denúncias com o banco de dados do SRAI da 11ª Cia PM MAmb e da SUPRAM NM, apurou-se que a denúncia n. 66951 com a data de cadastro 23/06/2018 e a denúncia n. 66604 com a data de cadastro 20/06/2018 eram falsas. As denúncias verídicas possuíam o mesmo número de identificação, porém foram registradas em datas distintas, sendo uma a denúncia n. 66951, com data de cadastro 13/09/2017 15:27 e outra a denúncia n. 66604, com data de cadastro 24/08/2017 10:56. A alteração mencionada está pormenorizadamente atestada no Ofício n. 122/2020 do SRAI da 11ª Cia PM MAmb e no Ofício n. 043/2020 da SUPRAM NM. (autos n. 2000112-13.2020.9.13.0001, fls 138, 139, 140, 143, 148/171, 180, 191, 205, 206, 231, 240, 241) Em um HD externo do ex-Sgt Uchôa, encontraram-se dois arquivos de PDF, um contendo uma cópia inidônea da denúncia n. 66951, data de cadastro 23/06/2018, e o outro contendo uma cópia inidônea da denúncia n. 66604, data de cadastro 20/06/2018. Os dados dos arquivos existentes no HD demonstram que o documento contendo a denúncia n. 66951 foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 criado/modificado em 25/06/2018, às 13:27, e que o documento contendo a denúncia n. 66604 foi criado/modificado em 25/06/2018 13:33. A localização no HD externo do ex-Sgt Uchôa, dos arquivos com as denúncias adulteradas, demonstra que o próprio denunciado adulterou dados de denúncias verídicas e, com este ato, criou os formulários impressos que foram encontrados e apreendidos em sua posse, durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência de sua namorada Em ambas as denúncias adulteradas consta, como denunciado, o empreendimento de José Gomes de Oliveira. No entanto, durante o ano de 2018 (datas das denúncias), este empreendimento já havia sido arrendado por José Nardel, o qual exercia a empresa de extração de areia à margem do Rio São Francisco, em Manga/MG. Logo, é certo que o ex-Sgt Uchôa adulterava denúncias com a finalidade deabordar José Nardel, por ser este um dos responsáveis pelo empreendimento supostamente denunciado, no intuito de receber as vantagens ilícitas percebidas. Conclusão A partir da comprovação das transferências bancárias e das doações de combustível, é possível vislumbrar a prática de corrupção passiva pelo denunciado. O denunciado, ao longo dos anos de 2018 e 2019, solicitou e recebeu, periodicamente, valores de José Nardel Ribeiro Franco. Em contrapartida, deixou de praticar uma série de atos de ofício, bem como cometeu irregularidades administrativas e ilícitos criminais. Dentre os atos de ofício que não foram praticados, demonstrou-se concretamente a liberação de veículos com transporte de carga irregular, por duas vezes. Em relação a atos ilícitos cometidos no intuito de induzir o recebimento das vantagens (já citadas), o denunciado forjou denúncias falsas em desfavor do estabelecimento de José Nardel. Fato 8.2 - DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Ao longo dos anos de 2018 e 2019, no estabelecimento comercial Posto Sertanejo GG LTDA, localizado à rua Governador Valadares n. 1903, bairro Centro, Manga/MG, o denunciado, em razão da função de Policial Militar, solicitou e recebeu, diretamente e através de terceiros, para si, vantagem indevida de Pedro Robson Queiroz de Oliveira. O avanço das investigações trouxe à luz que Pedro Robson Queiroz de Oliveira, vulgo “Robin”, é pessoa que presta serviço de transporte, possuindo um veículo do tipo caçamba, que é utilizado no transporte de areia da cidade de Manga/MG a outros municípios próximos. Além disso, constatou-se que Pedro Robson, antes de José Nardel, arrendava o areal existente à margem do Rio São Francisco, também na cidade de Manga, que se encontrava registrado em nome de José Gomes. Pedro Robson desenvolve atividade (transporte de areia) carente de registro ou licença ambiental, que devem ser expedidas pelos órgãos competentes. A fiscalização das atividades ambientais por ele desenvolvidas é de responsabilidade da Polícia Militar de Meio Ambiente. Restou apurado que Pedro Robson realizava pagamentos periódicos de combustível ao denunciado, no intuito de não ser fiscalizado durante o transporte irregular de areia, que realizava sem a respectiva nota fiscal. A pedido do denunciado, Pedro Robson realizava contato telefônico com o frentista do posto de gasolina Sertanejo GG LTDA, ao fito de autorizar o abastecimento de um veículo Onix prata, pertencente ao ex-militar. Elucidou-se que, normalmente, a testemunha Jorge Luiz, frentista do referido posto, após ser autorizado via telefonema por José Nardel, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 confeccionava, em seu nome, as notas dos abastecimentos do denunciado, que eram posteriormente pagas por Pedro Robson. Os pagamentos efetuados pelo civil Pedro Robson ao denunciado, eram feitos no intuito de não ser abordado e autuado pelo ex-militar: (fls. 266 e 267 - IPM). Frente a todo o exposto, o denunciado encontra-se incurso nos crimes previstos no art. 317 (Corrupção Passiva), c/c §1º, do Código Penal (por três vezes) na forma do art. 80, CPM e art. 311, §1º, (Falsificação de Documento Público) (por duas vezes) do Código Penal Militar. FATO 9: No ano de 2019, na cidade de Manga/MG, o denunciado solicitou e recebeu, para si, diretamente, em razão da função de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PM MAmb, vantagens indevidas e, em consequência de tais vantagens, retardou e deixou de praticar ato de ofício. Além disso, no mesmo período e local, o denunciado omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atentou contra a administração ou o serviço militar. DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Em 02 de abril de 2019, o denunciado lavrou o Auto de Infração n. 186767/2019 e registrou o REDS n. 2019-015152757-001 (fs. 220/222) em desfavor de Francisco Falcão e Silva, pelo corte de 24 (vinte e quatro) árvores sem autorização ambiental, em sua propriedade rural denominada “Fazenda Fortaleza”, zona rural de Montalvânia. A fiscalização ambiental na propriedade rural de Francisco Falcão foi realizada em atendimento ao ponto de Monitoramento Contínuo ID MCPECC01102201914, que apresentava informações sobre possível desmate, de 45 hectares de terra, existente na citada propriedade. No entanto, o denunciado informou, no histórico do citado REDS n. 2019- 015152757-001, que, durante a fiscalização, foi constatado apenas o corte de 24 árvores esparsas, e afirmou que no local havia pastagem. O ex-Sgt Uchôa lavrou, em tal oportunidade, multa ambiental com valor inferior ao previsto em razão do dano ambiental existente à época da fiscalização, no valor de R$2.587,10, referente ao suposto corte de 24 árvores. Ocorre que, no dia 15/05/2020, uma guarnição PM Comandada pelo Ten Maycon Victor, comandante do Pelotão de Meio Ambiente de Januária, realizou uma fiscalização na área e constatou que o ex-Sgt Uchôa, em relação ao ponto de Monitoramento Contínuo ID MCPECC01102201914, deixou de multar uma área de 19,30 hectares desmatados ilegalmente. Conforme constatado, à época dos fatos (02/04/2019) o valor mínimo da multa referente a esta área seria de R$35.932,00 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais). Ao final, a guarnição PM Comandada pelo Ten Maycon Victor lavrou Auto de Infração n. 186365/2020 no valor de R$330.146,82 (trezentos e trinta mil e cento e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) em desfavor de Francisco Falcão e Silva, fls. 429 a 430, bem como, Registrou o REDS N. 2020-023767290-001, fls. 424 a 428. Além de aplicar multa menor do que a devida, o denunciado negociou com Francisco Falcão no sentido de retirar a multa ambiental lavrada em desfavor deste. O militar enviou a 2ª via do auto de infração n. 186767/2019 ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb, para instauração do processo administrativo, 87 (oitenta e sete) dias após o prazo legal previsto, somente após supervisão pelo 1º Ten Wanderson Porto de Souza. Além disso, Francisco Falcão sequer apresentou defesa da multa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 junto ao SRAI, o que fez com que o processo administrativo não fosse cumprido no prazo legal de 45 dias estipulados pelo CPMAmb através Memorando n. 129.3/18. Desta forma, restou evidenciado que o ex-Sgt Uchôa omitiu declarações que deveriam constar no REDS n. 2019-015152757-001 (fs. 220/222), documento público, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato relevante, qual seja, isentar Francisco Falcão de penalidades ambientais nas esferas administrativa, criminal e cível. Verificou-se que o citado Auto de Infração n. 186767/2019 em desfavor de Francisco Falcão e Silva foi lavrado pelo denunciado em 02/04/2019 e, no dia 30/04/2019, Francisco realizou uma transferência online no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para o ex-Sgt Uchôa. (fls. 219) Posteriormente, nos meses de maio, junho e julho de 2019, o civil Francisco Falcão realizou outras transferências financeiras, em forma de mensalidades, para o exSgt Uchôa, perfazendo o montante de R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Assim, foram verificadas 04 (quatro) transferências online da conta bancária de Francisco Falcão e Silva (Conta 104982-8, Agência 8202, Banco Brasil), realizadas no dia 30/04/2019, no valor de R$2.000,00, no dia 28/05/2019, no valor de R$5.000,00, no dia 27/06/2019, no valor de R$2.000,00 e no dia 29/07/2019, no valor de R$2.000,00, perfazendo um total de R$ 11.000,00 transferidos para a conta do ex-Sgt Uchôa (Conta 34463-0, Agência 0283, Banco Brasil). Há, ainda, 01 (um) Depósito online no valor de R$5.000,00 para a citada conta do ex-Sgt Uchôa em que consta o nome de Francisco Falcão e Silva como portador do depósito. Sendo assim, o ex-Sgt Uchôa recebeu de Francisco Falcão o montante de R$16.000,00, para não adotar as medidas cabíveis em relação aos desmatamentos existentes na Fazenda Fortaleza, de propriedade deste, conforme descrito no quadro abaixo: (fls. 55 dos autos 2000126-94.2020.9.13.0001) DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 312, CPM) Ficou demonstrado, também, que em 27/06/2019, o denunciado esteve, juntamente com a testemunha Sgt Gonçalves, na propriedade rural de Francisco Falcão, com intuito de fiscalizar desmate detectado através de monitoramento contínuo. No entanto, esta fiscalização não foi concretizada devido ao fato de haver uma cancela trancada e, com isso, impedir o acesso motorizado até o interior da propriedade. No entanto, o ex-Sgt Uchôa registrou o RAT n. 2019-030605125-001 em data de 27/06/2019, e sem o conhecimento do Sgt Gonçalves, declarou no histórico do citado documento que “No local foi constatada uma área de pasto consolidada, o proprietário Francisco Falcão e Silva informou que realizou apenas uma reforma de pasto, pois a área estava sendo tomada por plantas invasoras”. Desta forma, restou evidenciado que o ex-Sgt Uchôa inseriu informações falsas no RAT n. 2019-030605125-001 de 27/06/2019, documento público, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato relevante, qual seja, isentar Francisco Falcão de penalidades ambientais nas esferas administrativa, criminal e cível. Constatou-se que, na mesma data da segunda fiscalização, 27/06/2019, Francisco Falcão realizou uma transferência online no valor de R$2.000,00 de sua conta bancária para o ex-Sgt Uchôa. Foi constatado ainda que, em data de 29/07/2019, Francisco Falcão realizou outra transferência online no valor de R$2.000,00 de sua conta bancária para o ex-Sgt Uchôa, tudo conforme tabela acima exposta. Analisando o registrado pelo ex-Sgt Uchôa, nota-se que, após estas duas transferências, este militar reabriu o citado RAT em data de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 02/08/2019 e realizou alterações no conteúdo inserido inicialmente neste documento. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 317 (Corrupção Passiva), c/c §1º, do CP, por cinco vezes, e 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, do Código Penal Militar. FATO 10: Em 24 de abril de 2019, na cidade de Manga/MG, o denunciado solicitou e recebeu, para si, diretamente, em razão da função de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PM MAmb, vantagem indevida e, em consequência de tal vantagem, deixou de praticar ato de ofício. Além disso, na mesma cidade, em 27 de junho de 2019, o denunciado omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, e nele inseriu declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atentou contra a administração e o serviço militar. DA CORRUPÇÃO - ARTS. 317, §1º, CP (corrupção passiva majorada) Em 24 de abril de 2019, uma Guarnição de meio ambiente da cidade de Manga, composta pelas testemunhas Cb Rafael e Sd Davyd Dias, ao abordar um veículo caminhão conduzido pela testemunha Evaldo Lidogário Silva, constatou que esse último estava transportando 17 (dezessete) metros cúbicos de carvão vegetal nativo sem o documento ambiental obrigatório, tendo sido lavrado o auto de Infração n. 119753/2019, no valor de R$12.037,22 (doze mil e trinta e sete reais e vinte e dois centavos). Os militares integrantes da Guarnição PM, Cb Rafael e Sd Davyd Dias, entregaram ao denunciado, que à época dos fatos exercia a função de comandante do GP PM MAmb de Manga, a documentação relativa à fiscalização narrada - 03 (três) vias originais do Formulário “Termo de Apreensão e/ou Depósito” e 03 (três) vias originais do formulário “Termo de Compromisso de Comparecimento do Autor”, ambos partes integrantes do REDS-TC n. 2019-019037513-001 -, para que este elaborasse o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO e encaminhasse ao JECRIM da comarca de Montalvânia para instauração do processo criminal em desfavor de Evaldo Lidogário Silva. Ocorre que, no mesmo dia, por volta das 18 horas, o denunciado telefonou para o civil Evaldo Lidogário Silva e lhe disse que teria uma proposta a fazer-lhe sobre a multa em questão, que poderia ser paga com valor mais reduzido do que aquele que constava no auto de infração. O denunciado pediu a Evaldo que se deslocasse até a sua residência (residência do ex-Sgt Uchôa) para que conversassem pessoalmente sobre o assunto, o que foi feito. Em seguida, o militar solicitou ao civil o pagamento da quantia de R$6.000,00 para que retirasse a multa aplicada na ocasião, valor que não foi aceito por Evaldo Lidogário, o qual propôs ao denunciado pagar o valor de R$3.000,00, dividido em três parcelas semanais, o que foi acertado entre ambos. Nas três semanas seguintes ao contato pessoal com o ex-Sgt Uchôa, Evaldo deslocou-se até a residência deste e realizou o pagamento do valor de R$3.000,00, colocando o dinheiro na caixa de correio, conforme combinado. No GP PM MAmb de Manga nunca foi localizado Ofício ou qualquer tipo de documento encaminhando o TCO de Evaldo Lidogário da Silva ao fórum da comarca de Montalvânia. De igual forma, o Fórum da comarca de Montalvânia informou que nada foi encontrado em desfavor de Evaldo Lidogário da Silva. Assim, na condição de comandante do Destacamento PM, o ex-Sgt Uchôa solicitou e recebeu como vantagens indevidas o valor de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 R$3.000,00 (três mil reais) para eximir o civil Evaldo Lidogário da Silva das penalidades civis e criminais pertinentes. Tanto assim que, 10 (dez) meses após o registro, estes documentos foram localizados na posse indevida do citado ex-militar. Além disso, o denunciado prometeu, também, efetuar a retirada da multa ambiental lavrada em desfavor de Evaldo Lidogário no auto de infração n. 119753/19 em data de 24/04/2019, porém, tal ajuste restou prejudicado por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, devido ao fato do Cb Rafael ter realizado o cadastro do citado auto de infração no sistema CAP, proporcionando, assim, que outros servidores da administração tomassem conhecimento da existência de tal multa, e, em contrapartida, o ex-Sgt Uchôa se sentisse obrigado em enviar o auto de infração para instauração do processo administrativo. As vias originais dos formulários dos “Termo de Compromisso de Comparecimento do Autor” e “Termo de Apreensão e/ou Depósito” vinculadas ao REDS TC n. 2019-019037513- 00, em desfavor de Evaldo Lidogário da Silva, foram localizadas e apreendidas, na posse indevida do Sgt Uchôa, em data de 20 de fevereiro de 2020 durante o cumprimento de MBA na residência da sua namorada, Luiara Sales Durães, conforme consta no “Auto de Apreensão” fls. 55 a 57 do Processo Eproc n. 2000112-134.2020.9.13.0001. Ao deixar de encaminhar ao Fórum de Montalvânia os documentos necessários para instauração do processo criminal em relação ao delito praticado por Evaldo Lidogário, nota-se que o ex-Sgt Uchôa deixou de cumprir um dever de Ofício que lhe era atribuído em razão da função de Policial Militar por ele exercida. DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 312, CPM) Verificou-se também que, além da obtenção de vantagem indevida, o denunciado inseriu dados falsos em documento público, eis que, na data da ocorrência em que Evaldo Lidogário Silva foi autuado e multado (24/04/2019), o ex-Sgt Uchôa se encontrava de folga na cidade de Januária, porém, durante a conversa telefônica com o Sd Davyd Dias, determinou que seu nome fosse incluído na ocorrência, bem como, que lhe fosse enviada cópia do histórico do REDS para ele realizar conferência. A escala de serviço do GP PM de Manga do dia 24 de abril de 2019, fl. 486, evidencia que o ex-Sgt Uchôa não se encontrava escalado de serviço na citada data. No entanto, o REDS n. 2019-019037513-001 registrado em desfavor de Evaldo Lidogário da Silva (fl. 266/270 dos autos 112-13.2020, Evento 52, ofícios 6 e 7) possui o nome do Sgt Uchôa como integrante da equipe. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 317 (Corrupção Passiva), c/c §1º, CP e 312 (falsidade ideológica), do Código Penal Militar. FATO 11: No mês de Junho de 2019, na cidade de Manga/MG, o denunciado, em razão de sua condição de Policial Militar Comandante do Destacamento do Meio Ambiente da 11ª CIA da PMMamb, retardou a prática de ato de ofício, com intuito de satisfazer interesse pessoal. Restou apurado que, em maio de 2019, a equipe da Polícia Militar composta pelo denunciado e pelo Sd. PM Davyd Dias se deslocou à propriedade de João de Paiva Cintra, em Juvenília/MG, com a finalidade de realizar fiscalização. No local, os militares constataram a existência de uma área que aparentemente se afigurava como desmate. Uma vez que o proprietário do imóvel, João de Paiva Cintra, não se fazia presente no local, o denunciado contatou-o via aplicativo WhatsApp, no intuito de obter informações acerca da existência de licença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 O Auto de Infração n. 119762 foi lavrado, em desfavor de João de Paiva Cintra, no dia 31 de maio de 2019, pela Guarnição sob comando do denunciado. Como João Cintra não estivera presente no momento da lavratura da multa, o ex-3º Sgt Uchôa deveria ter encaminhado, ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb, a 1ª e 2ª Vias do citado auto de infração, para que se cientificasse o autuado através de um dos meios previsto no artigo 57 do Decreto Estadual n. 47.383/2018, e, em seguida, se instaurasse o processo administrativo. No entanto, o Auto de Infração n. 119762/19, lavrado em desfavor de João de Paiva Cintra, foi enviado intempestivamente ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb, em data de 04/07/2019, através do Ofício n. 26/2019, com 31 dias de atraso em relação à previsão legal, somente após a supervisão do 1º Ten Wanderson Porto de Souza. Ao retardar a remessa das vias do Auto de Infração de João Cintra, o militar satisfez o interesse pessoal, qual seja, obter tempo para fazer novo contato com o autuado e, através do mesmo modus operandi, solicitar-lhe pagamento de vantagem indevida. Ocorre que, em 28 de junho de 2019, realizou-se uma Supervisão Operacional pelo 1º Ten Wanderson Porto de Souza, comandante do Pelotão MAmb, no destacamento PM comandado por pelo Denunciado. No primeiro dia útil após esta supervisão, o ex-Sgt Uchôa enviou ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb, todos dos autos de infrações que permaneciam indevidamente na sua posse, dentre os quais o Auto de Infração n. 119762/2019. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 319 (Prevaricação) do Código Penal Militar. FATO 12: Nos anos de 2018 e 2019, na cidade de Manga/MG, o militar denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Além disso, nos mesmos período e local, o denunciado extraviou documento de que tinha a guarda em razão do cargo. DO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS – ART. 321, CPM) Conforme verificado, entre os anos de 2017 a 2019, o militar denunciado exerceu a função de comandante do Grupamento PM de Meio Ambiente de Manga, sendo o responsável pela elaboração e/ou acompanhamento, recebimento, envio e guarda/arquivo de todos os documentos lavrados ou recebidos no âmbito do destacamento sob seu comando, tais como ofícios, autos de infrações, REDS/RAT/BOS, denúncias, relatórios de serviços, além de outros. Apurou-se que, em razão do cargo de Comandante de Destacamento de Meio Ambiente citado acima, todos os autos de infração ambientais ficavam sob a responsabilidade do ex-Sgt Uchôa, para fins de conferência e envio aos devidos destinatários. Especificamente em relação aos autos de infrações lavrados no âmbito do Destacamento PM de Meio Ambiente da cidade de Manga, o ex-Sgt Uchôa possuía as seguintes atribuições em razão do cargo de comandante do destacamento por ele exercido: • Realizar a conferência de todos os autos de infrações lavrados e, ao final, afixar no verso da 2ª via deles, carimbo atestando tal conferência; • Encaminhar a 3ª via (azul) e cópia do REDS ao Ministério Público; • Realizar o lançamento da multa ambiental no Sistema Cadastro de Autos de Infrações – CAP MG; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 • Encaminhar a 2ª Via (verde) do auto de infração acompanhado do respectivo REDS, até a segunda-feira da semana seguinte à lavratura do auto, à Seção de Recursos de Autos de Infrações – SRAI da 11ª Cia PM MAmb para o início do processo administrativo; • Manter no arquivo da fração a 4ª via (amarela) de todos os autos de infrações lavrados. Os autos de infrações n. 103431, n. 103432, n. 103433, n. 103434, n. 103435, n. 103436, n. 103437, e n. 103439 foram lavrados no decorrer dos meses de junho, julho e agosto do ano de 2018 e, neste período, os processos administrativos de autos de infrações ambientais lavrados pela 11ª Cia PM MAmb eram instaurados pelo Núcleo de Autos de Infrações – NAI da SUPRAM NM. As 2ª Vias (verde) dos autos de infrações n. 103431/2018, lavrado em desfavor da empresa NRG Agropecuária LDTA, n. 103432/0218, lavrado desfavor de João Batista de Oliveira, n. 103433 e n. 103439, lavrados em desfavor de Damásio José Fiuza, n. 103434 e n. 103435, lavrados em desfavor de Pedro Nilton Lopes Silva, e n. 103436, lavrado em desfavor de Elzio Mota Dourado, acompanhadas dos respectivos REDS, deveriam ter sido envidas pelo denunciado ao Núcleo de Autos de Infrações – NAI para a instauração do processo administrativo. No entanto, o NAI nunca recebeu as vias dos citados autos de infrações e, por este motivo, não há nenhum processo administrativo em andamento. Além disso, quanto às 3ª vias, verificou-se que nunca foram remetidas ao Ministério Público as 3ª Vias dos autos de infrações n. 103436, 103437, 103439 para que fossem adotadas as providências cabíveis em relação aos autuados. Desta forma, ficou constatado que os autos de infrações n. 103431 de 13/06/2018, n. 103432 de 12/06/2018, n. 103433 de 07/07/2018, n. 103434 de 13/07/2018, n. 103435 de 13/07/2018, n. 103436 de 26/07/2018, n. 103437 de 07/08/2018, n. 103439 de 21/08/2018 e n. 119756 de 09/05/2019, constantes no Relatório de Diligência Realizada (fl. 102), nunca deram entrada na Seção de Recursos de Autos de Infrações da 11ª Cia PM Mamb e nem no Núcleo de Auto de Infrações – NAI da SUPRAM NM para a devida instauração dos respectivos processos administrativos. Em razão do extravio, não foi possível instaurar os processos administrativos para efetivação das multas aplicadas nos autos de infrações n. 103431, n. 103432, n. 103433, n. 103434, n. 103435, n. 103436 e n. 103439, em razão de as segundas vias de tais autos não terem entrado naquele órgão/Seção. Ressalte-se que a 2ª via (verde) do auto de infração lavrado é o documento imprescindível para instauração do processo administrativo, de modo que sem ela não há possibilidade de instauração de tal processo pelo órgão competente. DA PREVARICAÇÃO (art. 319, CPM) Com intuito de satisfazer interesse pessoal e agindo dolosamente, o denunciado deixou, portanto, de cumprir seu dever de ofício em relação ao envio das 2ª vias de autos de infrações ao NAI e das 3ª vias ao Ministério Público. Verificou-se que o ex-Sgt Uchôa selecionou os autos de infrações de uma sequência numérica (103431, 103432, 103433, 103434, 103435, 103436, 103437 e 103439) deixou de enviá-los, ao Núcleo de Autos de Infrações para o devido processo administrativo, com o propósito de não deixar em evidência o extravio do auto de infração n. 103437, documento relativo a ação delituosa de corrupção praticada pelo citado militar, conforme demonstrado no relatório do FATO 06. O auto de infração n. 103437 foi lavrado em desfavor de Alexsandro Cardoso Guedes, tendo sido comprovado que o ex-Sgt Uchôa solicitou e recebeu vantagens indevidas de Edilson Divino do Prado e Wilson Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Júnior, reais responsáveis pelos desmatamentos multados no citado auto de infração. Em razão do acordo delituoso (corrupção) o Sgt Uchôa, além de lavrar a multa em nome de “testa de ferro”, deixou de enviar as 2ª e 3ª vias do auto de infração para o NAI da SUPRAM NM e Ministério Público, respectivamente, para instauração dos devidos processos cabíveis. O auto de infração n. 103439 foi lavrado em desfavor de Damásio José Fiuza, que dias antes, havia sido multado também no auto de infração n. 103433, documento este também extraviado pelo denunciado. Assim, na condição de agente fiscalizador do meio ambiente, o denunciado (1) extraviou e (2) deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, com o propósito de satisfazer interesse pessoal, uma vez que ficou comprado que ele, na função de comandante de Destacamento de Meio Ambiente, não enviou aos setores competentes, além de ter extraviado, uma série de segundas e terceiras vias de documentos. CONCLUSÃO GERAL – TODOS OS FATOS: Com todas as condutas delitivas narradas o militar denunciado recebeu, indevidamente, as seguintes vantagens econômicas: No período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, correspondente ao espaço de tempo em que o investigado exerceu a função de Comandante do Destacamento PM MAmb de Manga/MG, deram entradas nas contas bancárias do ex-Sgt Uchôa os seguintes valores: Nota-se, assim, que no período analisado, o ex-Sgt Uchôa recebeu a quantia de R$366.654,04 de valores pecuniários estranhos à sua atividade militar, sendo tal valor 154,63% superior a toda a sua renda auferida em razão da atividade militar no mesmo período. Constatou-se que, no período de julho de 2017 a dezembro de 2019, correspondente ao espaço de tempo em que o investigado exerceu a função de Comandante do Destacamento PM MAmb de Manga/MG, o ex-Sgt Uchôa adquiriu uma série de bens materiais e, ao final das apurações, restou constatado que ainda se encontravam registrado em nome de João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta os descritos no quadro abaixo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 É importante destacar também que, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, além das despesas acima descritas, o ex-Sgt Uchôa, em suas diversas contas bancárias, gastou R$414.136,60 com pagamentos de cartão de créditos, pagamentos de boletos, empréstimos, saques e pagamentos diversos, bem como, transferiu R$ 168.060,59 para contas de terceiros, totalizando assim o valor de R$582.197,19 em despesas efetuadas. Assim, verifica-se que os crimes de corrupção passiva, concussão, prevaricação, falsidade ideológica, peculato, falsificação de documento e extravio de documento, cometidos pelo denunciado ao longo de vários anos e tendo como base a função, por ele exercida, de Comandante do Destacamento Ambiental da cidade de Manga/MG, proporcionaram ao militar nítida evolução patrimonial incompatível com seus rendimentos lícitos e declarados. Frente a todo o exposto, o militar denunciado encontra-se incurso nos crimes abaixo listados, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. Em audiência, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela acusação: - Cb PM Rafael Dourado Cardoso (Evento 38, VÍDEO2); - Marlon Alves Saraiva (Evento 38, VÍDEO3); - Ten PM Davi Pereira de Oliveira Jr. (Evento 40, VÍDEOS 2 e 3); - Ivan Bonfim de Oliveira (Evento 40, VÍDEO4), ouvido na qualidade de informante; - Francisco Ferreira Marinho (Evento 40, VÍDEO5), ouvido na qualidade de informante; - Marcos José Marinho Vieira (Evento 40, VÍDEO6), ouvido na qualidade de informante; - 3º Sgt. PM Ivo Gonçalves Pinto (Evento 40, VÍDEO7) - Manoel Messias da Silva (Evento 45, VÍDEOS 2 e 3), ouvido na qualidade de informante; - 3º Sgt PM Aparecido de Sá Luciano (Evento 45, VÍDEO4) - Adalice Maria Neres (Evento 45, VÍDEO5), ouvida na qualidade de informante; - Thiago Rubens Lara (Evento 45, VÍDEO6), ouvido na qualidade de informante; - Sd PM Davyd Dias Santos (Evento 45, VÍDEO7), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 - Wilson Ribeiro Júnior (Evento 46, VÍDEO2), ouvido na qualidade de informante; - João Sebastião da Silva (Evento 46, VÍDEO3); - Evandro Bonfim de Oliveira (Evento 46, VÍDEO4); - Edilson Divino do Prado (Evento 47, VÍDEO2), ouvido na qualidade de informante; - Fernanda Oliveira Prado (Evento 47, VÍDEO3), ouvida na qualidade de informante; - Cb PM Jurandi Santos Barbosa (Evento 47, VÍDEO4), ouvido na qualidade de informante; - Estelita Rodrigues Uchôa Neta (Evento 47, VÍDEO5), ouvida na qualidade de informante; - Reinaldo Rodrigues Viana (Evento 47, VÍDEO6); - Nenildo Bezerra Gomes (Evento 48, VÍDEO2), ouvido na qualidade de informante; - José Nardel Ribeiro Franco (Evento 48, VÍDEO3), ouvido na qualidade de informante; - Patrick Silva Pereira (Evento 48, VÍDEO4), ouvido na qualidade de informante. - 2º Ten Maycon Victor (Evento 52, VÍDEO2); - Francisco Falcão e Silva (Evento 52, VÍDEO3), ouvido na qualidade de informante; - Ilza de Aquino e Silva (Evento 52, VÍDEO4), ouvido na qualidade de informante; - João de Paiva Cintra (Evento 52, VÍDEO5); - Pedro Nilton Lopes Silva (Evento 57, VÍDEO2); - 1º Ten PM Wanderson Porto de Souza (Evento 57, VÍDEO3); - Damásio José Fiuza (Evento 57, VÍDEO4); - Elzio Mota Dourado (Evento 57, VÍDEO5); - João Ferreira Saraiva Filho (Evento 105, VÍDEO2); - Patrocínio Alves Gondim (Evento 105, VÍDEO3); - Júlia Ferreira Lima (Evento 149, VÍDEO2), ouvida na qualidade de informante. Em razão de erro material constante da decisão de recebimento da denúncia, sendo aquela retificada para incluir o art. 308, §1º, do CPM (Evento 69), foram reinquiridas as testemunhas: - Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 97, VÍDEO2); - Cb PM Rafael Dourado Cardoso (Evento 97, VÍDEO3); - Sd PM Davyd Dias Santos (Evento 97, VÍDEO4); No Evento 49, a defesa fez juntada de declarações de imposto de renda do acusado (DOC3 a DOC15). No Evento 50, a defesa requereu juntada de documentos que comprovariam a participação do acusado em empresas (DOC2 a DOC5). No Evento 53, a defesa fez a juntada do rol de testemunhas. No Evento 55, a defesa requereu a juntada de novos documentos. No Evento 56, a defesa requereu a revogação da medida cautelar imposta ao acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 No Evento 69, o juiz militar titular da 4ª AJME procedeu à correção da decisão de recebimento da denúncia, por erro material, a fim de consignar expressamente o recebimento da denúncia em relação ao art. 308, §1º (corrupção passiva com aumento de pena), do CPM, constante no FATO 10 da inicial acusatória. No Evento 158, a defesa alterou o rol de testemunhas apresentado anteriormente, sendo inquiridos, em audiência: - o 2° Sgt QPR PM Herberte Faria dos Santos (Evento 187, VÍDEO2); - o Cb PM Leonardo Mendes e Silva (Evento 187, VÍDEO2). Foi realizado o interrogatório do acusado (Evento 198, VÍDEO2). Na fase do art. 427 do CPPM, a acusação (Evento 201) e a defesa (Evento 204) nada requereram. O Ministério Público (Evento 210) e a defesa técnica do acusado (Evento 216) pugnaram pela apresentação de alegações finais orais na sessão de julgamento. No Evento 236, foram anexados os vídeos da sessão de julgamento (VÍDEO1 a VÍDEO6). A sentença, publicada no Evento 238, condenou o acusado a uma pena de 37 (trinta e sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada), art. 305 (concussão), art. 311 (falsificação de documento) e art. 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar. Irresignada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 258) requerendo: “a) Preliminarmente, a nulidade da sentença de primeiro grau, com a consequente cassação das decisões colegiada e monocrática (art. 342), por violação ao Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c.c Art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, por aplicação analógica; b) Em consequência, pugna que haja a consequente absolvição do apelante de todos os delitos descritos na inicial acusatória ou que seja prolatada outra sentença, em substituição àquelas carentes de fundamentações idôneas; c) Sejam ressalvadas e mantidas as absolvições que o apelante já recebeu em 1ª instância e contra as quais não houve recurso ministerial, posto que operou o trânsito em julgado do édito no campo das absolvições; d) Superada a questão preliminar e, na eventualidade de a preliminar de mérito visando a nulidade do julgamento e da sentença penal condenatória não ser acolhida, diante da ausência de comprovação do dolo específico, da fragilidade probatória manifesta nos autos e, à luz do brocardo latino do in dubio pro reo, requer a reforma da sentença penal condenatória proferida, a fim de que o apelante seja absolvido de todos os demais delitos que acabou sendo condenado pela instância passada, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do CPPM; e) A reforma da sentença penal condenatória monocrática (Evento 238), com a absolvição do apelante em relação ao crime de coação (art. 342 do CPM), sobre o qual também não está provado o dolo especial do apelante em agir de forma deliberada, com o objetivo de coagir qualquer pessoa que fosse, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 com o fito de obter qualquer ganho e diante da fragilidade probatória, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do CPPM; f) Ad argumentandum, requer a reforma da sentença condenatória colegiada para que haja a desclassificação da conduta atribuída ao apelante ao longo do FATO 4 (concussão) para o crime de excesso de exação (Art. 306, do CPM), posto que a eventual conduta criminosa narrada na exordial melhor se amoldaria a tal crime, possuidor de pena menos severa que aquele que o apelante restou condenado na instância a quo; g) Procedida a desclassificação da conduta, desde já, pugna que seja aplicada uma eventual pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, em razão dos argumentos expostos em linhas passadas; h) Ainda na eventualidade, requer que a reforma da sentença penal colegiada, a fim de que, em relação ao Fato 6 seja reconhecida a figura do princípio da consunção, com uma maior abrangência, a fim de que os crimes meios (falsificação de documento e falsidade ideológica) sejam absorvidos pelo delito final e principal alvo da acusação (corrupção passiva majorada), com a consequente absolvição do apelante em relação àqueles dois crimes intermediários, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do CPPM; i) Consequentemente, pugna que haja a restruturação da dosimetria da pena nesse tocante, com a fixação da reprimenda do apelante em seu patamar mínimo legal, pelos argumentos expostos nos tópicos correspondentes; j) Subsidiariamente, no campo das dosimetrias, requer a reforma da sentença colegiada a fim de que seja aplicada ao caso do apelante a pena base de cada um dos delitos em seu patamar mínimo legal, por ausência de situações e circunstâncias outras que extrapolassem o que já era esperado e próprio de cada um dos tipos penais que o apelante restou condenado e por falta de fundamentação idônea; k) Na eventualidade de alguma das circunstâncias judiciais ser valorada negativamente contra o apelante, requer que seja aplicado na primeira etapa do sistema trifásico o critério adotado jurisprudencialmente no âmbito do processo penal comum, pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6) quando se proceder a uma eventual exasperação, por se tratar de discernimento e interpretação mais benéfica; l) Ainda na eventualidade de serem mantidas as condenações criminais, requer a reforma da sentença penal colegiada, a fim de que seja aplicada no caso em tela a regra da continuidade delitiva em relação a todos os delitos pelos quais o apelante restou condenado, nos termos do art. 71, do CP (interpretação mais favorável); m) Em seguida, pugna que seja aplicada a pena mais grave entre os delitos objetos das condenações e, em seguida, que essa seja aumentada/majorada, seguindo o parâmetro jurisprudencial que foi explicado nessa peça recursal, levando-se em conta inclusive eventuais absolvições que forem reconhecidas e declaradas por este e. Tribunal de Justiça Militar, neste grau recursal para fins de aplicação de uma fração mais amena; n) Na eventualidade de serem mantidas todas as condenações ou mais de 7 (sete), pugna que seja levada em consideração a pena mais gravosa e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 em seguida, que sobre essa haja a incidência da fração legal de 2/3, restando concretizada, assim, uma eventual reprimenda final do apelante; o) Aplicação a regra prevista no art. 71 do CP (crime continuado), requer a Vossas Excelências, seguidamente, a redução da pena privativa de liberdade do apelante na fração legal de 1⁄4, à luz do que prevê o art. 81, §1º, do Código Penal Militar; p) Na eventualidade de o patamar da reprimenda final restar concretizado em mais de 30 anos de reclusão, como ocorreu na instância a quo, pugna que haja o abrandamento da pena, limitando-se ao teto previsto no art. 81 do CPM. q) Seja mantido e assegurado o direito de o apelante continuar a recorrer do presente feito em liberdade, com base no princípio da presunção da inocência, calcado no art. 5º, da Carta Republicana de 1988.” Em suas razões, alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação idônea para lastrear a condenação criminal, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal de 1988. Quanto ao mérito, argumenta o apelante insuficiência probatória para lastrear o édito condenatório, por inexistirem, nos autos da ação penal, provas idôneas e concretas que comprovassem a prática dos crimes a ele imputados, em especial o dolo específico de agir de forma a lesar o bem jurídico tutelado pelas respectivas normas (administração militar). Afirma o apelante, em relação ao crime militar impróprio de coação, pelo qual também foi condenado, que não ficou comprovada a prática, tampouco provado o dolo especial do acusado em agir de forma deliberada, com o objetivo de coagir qualquer pessoa que fosse, com o fito de obter qualquer ganho. Da mesma forma, afirma o apelante que o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de provar de forma cabal que o apelante praticou o crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, §1°, do Código Penal, e que a favor dele milita a presunção de inocência, garantida constitucionalmente. Com amparo na jurisprudência, sustenta o apelante que, diante da fragilidade probatória e por força dos princípios do in dubio pro reo e do favor rei, deve ser ele absolvido de todos os crimes imputados, nos termos do art. 439, alíneas "a", "b", "c", e "e", do Código de Processo Penal Militar. Especificamente no tocante ao Fato 4 narrado na denúncia, salienta o apelante ser necessária, caso se entenda pela existência de provas, a desclassificação do crime de concussão pelo qual foi condenado pelo crime de excesso de exação, previsto no art. 306 do CPM, que melhor se amoldaria à conduta criminosa a ele atribuída, pugnando pela aplicação da pena em seu mínimo legal. No que se refere ao Fato 6, o apelante argumenta que, caso se entenda pela existência de provas, pelo princípio da consunção, os crimes meios de falsidade ideológica e falsificação de documentos devem ser absorvidos pelo crime fim de corrupção passiva majorada, pois consistiriam em transcurso necessário para concretização do crime principal, objeto da acusação, sob pena de violação do princípio do no bis in idem. Pugna o apelante pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 absolvição dos crimes intermediários e que a reprimenda seja aplicada no mínimo legal. Caso mantida sua condenação pelos fatos narrados na denúncia, o apelante pugna pela reforma da sentença no que diz respeito à dosimetria, a fim de que a pena-base seja aplicada em seu mínimo legal, haja vista que as circunstâncias judiciais dos arts. 69 e 77 do CPM lhe são favoráveis e que a fundamentação da sentença condenatória não é suficiente para exasperar a pena aplicada ao apelante. Acerca das circunstâncias judiciais, alega o apelante: “- em relação aos motivos determinantes do crime, afirma a sentença que o apelante teria agido com “ganância pessoal, desejo de auferir vantagem indevida e desprezo pelo serviço militar”. Todavia, os crimes pelos quais foi condenado já possuem viés patrimonial e financeiro entre as suas elementares, ocorrendo, assim, violação ao princípio do no bis in idem. - em relação à sensibilidade/arrependimento do crime e motivos determinantes do delito devem ser tais circunstâncias valoradas como neutras, à mingua de informações concretas que pudessem elevá-las como desfavoráveis, como fez o juízo sentenciante; - em relação à gravidade do crime, extensão do dano e modo de execução, o juízo sentenciante utilizou da mesma argumentação fática, qual seja, "recebimento de propina por um militar" para valora-las como desfavoráveis, sendo que tal circunstância configura elementar própria dos crimes pelos quais o apelante restou condenado”. Na eventualidade de alguma das circunstâncias judiciais ser valorada negativamente, pugna o apelante que seja aplicado, na primeira etapa do sistema trifásico, o critério de 1/6 (um sexto) adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quando se proceder a eventual exasperação, por se tratar de interpretação mais benéfica ao réu. Alega, ainda, o apelante que a regra da continuidade delitiva deve ser aplicada a todos os fatos narrados na denúncia pelos quais foi condenado, nos termos do art. 71 do Código Penal, mais benéfico ao réu. Isso porque os crimes teriam sido cometidos nos mesmos espaços temporal e territorial, ofenderam o mesmo bem jurídico, sendo assemelhados o modus operandi e a maneira de execução. Com amparo em julgado do Superior Tribunal Militar, afirma que deve ser aplicada a pena mais grave entre os crimes e, em seguida, majorada a pena, em razão da continuidade delitiva, observada a seguinte escala: 2 crimes em 1/6 (um sexto); 3 crimes em 1/5 (um quinto); 4 crimes em 1/4 (um quarto); 5 crimes em 1/3 (um terço); 6 crimes em 1/2 (um meio); e 7 ou mais crimes em 2/3 (dois terços). Após a aplicação da regra do art. 71 do CP, requer o apelante, de forma subsidiária, que a pena privativa de liberdade do apelante seja reduzida na fração legal de 1/4, à luz do que prevê o art. 81 do Código Penal Militar, bem como seja, ao final, diminuída ao marco legal de 30 (trinta) anos, nos termos do art. 81 do CPM. Por fim, invocando o art. 312, §2º, do CPP e julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o apelante pugna que seja mantido e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 assegurado o seu direito de continuar a recorrer do presente feito em liberdade. O apelado ofertou suas contrarrazões (Evento 268), pugnando pela manutenção da sentença condenatória, inclusive no que se refere à dosimetria da pena, bem como pelo não acolhimento dos pedidos formulados pelo apelante em suas razões de apelação, ressalvado o requerimento de que possa recorrer em liberdade, pelo qual se manifesta favoravelmente, aplicada a cautelar de aposição de tornozeleira eletrônica, com fundamento nos arts. 387, §1º, e 319, inc. IX, ambos do CPP, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM. Quanto à preliminar suscitada pelo apelante, o apelado afirma que a sentença condenatória se fundamentou no acervo probatório dos autos que comprova a autoria e a materialidade dos crimes praticados pelo apelante, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação idônea para condenação criminal. No tocante ao mérito, alega o apelado que as provas carreadas aos autos, especialmente as testemunhais e documentais, não deixam dúvidas acerca da prática de todos os crimes imputados ao apelante. No que se refere ao argumento de que o crime de concussão pelo qual foi condenado o apelante deve ser desclassificado pelo crime de excesso de exação, previsto no art. 306 do CPM, relativo ao Fato 04, assevera o apelado que, para a configuração do crime de excesso de exação, o apelante teria que ter cobrado da vítima uma taxa prevista no ordenamento jurídico brasileiro, porém, de forma indevida e sem respaldo legal, e que, no caso dos autos, o apelante exigiu um “preço” do proprietário do estabelecimento, pago mensalmente, em troca de não obstar o regular funcionamento de seu comércio, que estava com licença irregular. No que diz respeito à alegação de que os crimes meios de falsidade ideológica e falsificação de documentos relacionados ao Fato 06 devem ser absorvidos pelo crime fim de corrupção passiva majorada, aduz o apelado que tais crimes não consistiram em meio necessário utilizado pelo apelante para cometimento do crime de corrupção passiva majorada, por consistirem em crimes autônomos e independentes, cada um cometido por meio de seu próprio iter. Em relação à dosimetria da pena aplicada, sustenta o apelado que o apelante a contestou de forma genérica, sem especificar de forma delimitada o tipo penal atrelado a um fato e as situações fáticas que resultariam em bis in idem quando confrontadas com as elementares dos crimes pelos quais o apelante foi condenado. Além disso, argumenta que a mera repetição de argumentos e da fundamentação (recebimento de propina) para avaliar como negativas diversas circunstâncias judiciais não gera presunção de ilegalidade do seu ato. Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva em relação a todos os crimes cometidos pelo apelante, o apelado entende ser incabível a concessão do pleito, porque a continuidade delitiva não se fez presente em todos os delitos imputados ao apelante, a exemplo dos Fatos 04 e 09 narrados na denúncia, em que ocorreu um único ato de corrupção passiva majorada. Por fim, no que tange ao pedido formulado pelo apelante para que seja preservado o seu direito de recorrer em liberdade, o apelado manifesta-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 pela aplicação de cautelar de aposição de tornozeleira eletrônica ao apelante, nos termos do art. 319, inc. IX, do CPP c/c o art. 3º, inc. II, do CPPM. Remetidos os autos para este e. TJMMG, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 11, pugnando pelo conhecimento do presente recurso, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu total desprovimento, a fim de que sejam mantidas as sentenças proferidas em primeiro grau de jurisdição que condenaram o apelante nas sanções dos artigos 317, § 1º (por 21 vezes), do Código Penal, e artigos 305, 311, 311, § 1º, 312 (por 5 vezes) e 342, todos do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso e que ele deve ser parcialmente provido, para reduzir as condenações e as penas aplicadas em desfavor do apelante, fixando a pena unificada em 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Preliminarmente, alega o apelante a nulidade da sentença, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República de 1988, por ausência de fundamentação idônea para lastrear a condenação criminal. Razão não lhe assiste. Ao proferir a sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, o órgão julgador expôs de forma clara os motivos suficientes de seu convencimento, baseando-se em provas documentais e testemunhais constantes dos autos, que comprovam a autoria e materialidade de diversos crimes imputados ao acusado, ora apelante. Observa-se que a sentença impugnada aponta diversos elementos de informação e de prova relacionados aos fatos narrados na denúncia, fazendo referência a autos de infração ambiental, boletins de ocorrência, comprovantes de transações bancárias, além da transcrição de trechos de depoimentos de inúmeras testemunhas, civis e militares. A sentença combatida não se limitou a indicar e reproduzir a paráfrase de ato normativo, tampouco empregou conceitos jurídicos vagos e indeterminados. Ao contrário, nota-se que o órgão julgador lastreou o seu convencimento em elementos concretos que se relacionam a todas as infrações penais imputadas ao acusado. Ademais, o órgão julgador não precisa rebater, especificamente, cada uma das teses formuladas pela defesa. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO REGULARMENTE MOTIVADA. PREFACIAL REPELIDA. 01. Estando a Sentença Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 condenatória devidamente fundamentada, ainda que de forma objetiva, não merece prosperar a alegação de sua nulidade com base em alegação de ausência de fundamentação. 02. O Juiz Sentenciante não precisa rebater, de forma específica e pontual, cada uma das teses ou preposições firmadas pelas partes, bastando, ao revés, que apresente motivação idônea que, de forma direta ou "conglobante", tenha o condão de justificar o desfecho do processo (se condenatório ou absolutório), ainda que por inferência lógica. (...) (Apelação Criminal 1.0000.23.194762-3/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023). Além disso, cabe destacar que, também com amparo no acervo probatório dos autos, o órgão sentenciante absolveu o acusado pela prática de alguns crimes a ele imputados, por insuficiência de provas, como o de peculato, relativo aos Fatos 5 e 6; os de corrupção passiva e falsificação de documento público, ao Fato 8; o de prevaricação, ao Fato 11; e os de prevaricação e extravio de documentos, ao Fato 12, todos descritos na inicial acusatória. No que diz respeito à dosimetria da pena, a r. sentença impugnada apresenta de maneira clara os seus fundamentos. É possível constatar, com facilidade, que, para todos os crimes reconhecidos, foi registrada a fundamentação que amparou a fixação da pena e do regime prisional. Com base em tal fundamentação, a revisão inerente ao exame da presente apelação permitirá, em muitos casos, reduzir a pena imposta. Dessa forma, não merece ser acolhida a pretensão defensiva de se reconhecer a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. Passo ao exame do mérito. O apelante postula a sua absolvição, alegando não haver prova idônea, concreta e suficiente para afastar a sua inocência, sobretudo porque os crimes contra a administração militar pelos quais foi condenado exigem o dolo específico do agente, o que não teria sido comprovado nos autos. Sustenta o apelante que, diante da fragilidade probatória dos autos, uma vez que a acusação não teria se desincumbido do ônus de provar a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia, o órgão julgador deveria ter aplicado o princípio do in dubio pro reo e, com isso, absolvido o apelante em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado. Razão não lhe assiste. O acervo probatório não deixa qualquer margem de dúvida de que o acusado, ora apelante, praticou alguns dos crimes a ele imputados na denúncia. Para melhor compreensão, analisemos as provas atinentes a cada um dos fatos narrados na peça acusatória. FATO 1: Em relação ao Fato 1, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada). De acordo com a inicial acusatória, o acusado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 - No mês de abril do ano de 2019, solicitou e recebeu o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mediante a promessa de que retiraria multa ambiental aplicada em desfavor de João Ferreira Saraiva Filho; e - Enviou à SRAI da 11ª Cia PM MAmb, com atraso, a 2ª via do Auto de Infração n. 186771/2019, o que retardou a instauração do processo administrativo em desfavor do autuado. O conjunto probatório constante dos autos é consistente no sentido da realização do crime de corrupção passiva majorada. Segundo o depoimento prestado em juízo pelo 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 02:28 a 15:52), encarregado das investigações: Havia um desmatamento irregular na propriedade do civil João Ferreira Saraiva Filho, o qual foi fiscalizado pelos militares Cb PM Rafael e Sd PM Dias, à época, subordinados do acusado. Os dois militares autuaram o civil e lavraram o REDS. Ao saber da autuação, o acusado procurou João Saraiva e lhe ofereceu a possibilidade de quitar a multa, sem passar pelos trâmites legais, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que o civil aceitou e efetuou o pagamento ao acusado. Que, posteriormente, João Saraiva foi surpreendido com a cobrança da multa pelo órgão ambiental, já definitiva, pois não havia apresentado defesa. Imediatamente, João Saraiva ligou para o acusado cobrando explicação e a devolução da quantia paga a ele. Que pelo que percebeu, João Saraiva é um senhor idoso, que vive de trabalho braçal no campo. Que João lhe contou com riqueza de informação que o acusado, se valendo do cargo de comandante, prometeu pra ele que tinha poder de tirar a multa, que bastava pagar à vista; que acredita que João Saraiva tinha conhecimento que se tratava de corrupção, mas que foi enganado pelo acusado. O Cb PM Rafael Cardoso, responsável pela autuação do civil João Ferreira Saraiva Filho, confirmou, em juízo, (Evento 38, VÍDEO2, 00:56 a 13:00): Que João Saraiva lhe disse que foi o acusado quem havia pedido propina; que João ficou indignado por ter recebido a multa, mesmo tendo pago dinheiro ao acusado. No mesmo sentido, o Sd PM Davyd Dias Santos, disse, em juízo, (Evento 45, VÍDEO7, 01:58): Que juntamente com o Cb PM Rafael foi atender a ocorrência do desmate na propriedade do João Ferreira Saraiva Filho e o acusado não estava na guarnição; que no dia seguinte seria lavrado o auto de infração, e assim foi feito pelo Cb PM Rafael; que depois de um tempo, chegou ao seu conhecimento de que o João Ferreira teria pago o acusado para que ele não aplicasse a multa ambiental; que acredita que foram mais de 20 hectares desmatado; que estava presente quando o acusado se referiu ao Cb PM Rafael como “maçã podre”, por estar destoando do restante do grupo, pois não era pra ter tomado as providências cabíveis. O civil João Ferreira Saraiva Filho, em seu depoimento, confirmou os fatos (Evento 105, VÍDEO2), afirmando: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 Que na época dos fatos estava fazendo um desmatamento leve; que o Cb PM Rafael foi quem lavrou o auto de infração ambiental; que, posteriormente, o acusado lhe procurou e fez uma proposta no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para que a multa fosse retirada; que quando o acusado lhe fez a proposta, acreditou ser uma atitude correta e que se sentiu enganado pelo acusado; que pagou ao acusado referido valor; que o pagamento foi feito em dinheiro em espécie; que entregou o valor em mãos ao acusado, na sua casa; que um tempo depois recebeu a notificação da multa e que ainda está pagando; que quando pagou ao acusado, acreditou que estaria tudo quitado e que não existiria multa; que o acusado, na época dos fatos, era autoridade máxima, então não achou que estaria lhe pagando indevidamente; que o acusado não lhe pediu sigilo em nenhum momento e nem o ameaçou; que não conhecia o acusado de conversar; que o acusado nunca tinha feito uma fiscalização na sua propriedade; que, após ser multado, tomou conhecimento de que o acusado pegava dinheiro para tirar multa de outras pessoas também; que foi o acusado quem foi até ele para propor o pagamento de propina; que o acusado falou que sumiria com a multa caso pagasse um valor a ele; que nunca tinha tomado outras multas ambientais. A testemunha Júlia Ferreira Lima, filha de João Ferreira Saraiva Filho, confirmou que seu pai efetuou pagamento ao acusado para que a multa aplicada fosse retirada (Evento 149, VÍDEO2). Em seu depoimento, ela disse: Que Cb PM Rafael aplicou uma multa de infração ambiental ao seu pai; que seu pai está pagando referida multa; que o valor da multa é de, aproximadamente, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); que essa notificação, por parte do Cb PM Rafael, foi feita em abril do ano de 2019; que na época dos fatos, seu pai foi até o batalhão para saber da multa e lá o acusado lhe fez a proposta; que o acusado pediu um pagamento no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para que a multa fosse retirada; que meses depois recebeu a notificação da multa; que quando foi negociar, já tinha perdido o prazo para recurso e hoje está pagando em parcelas de alto valor; que seu pai passou a quantia em espécie para o acusado; que o pagamento foi realizado dentro da casa do acusado, com data e hora marcada; que vários outros proprietários de terras caíram nas propostas de propina do acusado; que seu pai já foi multado outras vezes por conta de infrações ambientais, mas que todas as outras multas foram recorridas e quitadas; que o motivo da denúncia do seu pai, também foi para que pudesse recorrer do valor da multa que está pagando. Da mesma forma, Marlon Alves Saraiva, sobrinho de João Ferreira Saraiva Filho, disse em juízo (Evento 38, VÍDEO3, 01:30 a 03:10): Que conheceu o acusado, que morava na cidade de Manga/MG; que tem um açougue e o acusado sempre comprava lá; que criou uma amizade com o acusado; que aconteceu um atrito entre o acusado e o seu tio; que seu tio tinha que pagar uma propina para o acusado, mas não tinha o dinheiro; que seu tio lhe vendeu uma vaca, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); que comprou a vaca e passou o dinheiro para seu tio para que ele pagasse o acusado; ao ser questionado sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 o motivo do seu tio ter passado esse valor ao acusado, disse que foi por conta de um desmatamento que o acusado descobriu. O 1º Ten PM Wanderson Porto de Souza, que realizou supervisão no destacamento que o acusado comandava à época dos fatos, no município de Manga/MG, afirmou em juízo (Evento 57, VÍDEO3): Que detectou que o prazo 07 (sete) dias para o encaminhamento dos autos de infração havia expirado; que um dos autos era do João Saraiva; que João Saraiva foi notificado da multa e foi até a delegacia indignado, pois achou que o problema tinha sido resolvido, uma vez que pagou ao acusado um valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para que a multa não fosse cobrada; que João Saraiva disse que foi o acusado quem o procurou oferecendo a propina; que João Saraiva confessou que corrompeu funcionário público no exercício da função; que a filha do João Saraiva o acompanhou para fazer a denúncia referente à propina oferecida pelo acusado; que não cabe à polícia ambiental fazer a avaliação do terreno para gradear a área, que cabe ao IEF tal conduta e que a polícia ambiental faz a fiscalização; que na ocasião em que João Saraiva foi ouvido, ele foi advertido de que a sua ação se tratava de crime de corrupção; que João Saraiva ainda sim decidiu prosseguir com a denúncia, tendo em vista sua revolta com o acusado. Como se pode depreender de tais depoimentos, o acusado, em razão de sua função de policial militar, solicitou e recebeu, para si, diretamente, vantagem indevida, no caso em tela, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mediante a promessa de que retiraria multa ambiental aplicada em desfavor de João Ferreira Saraiva Filho, e, em consequência de tal vantagem, enviou à SRAI da 11ª Cia PM MAmb, com atraso, a 2ª via do Auto de Infração n. 186.771/2019 (Evento1, PORT_INST2, fls. 6/9, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001), retardando a instauração do processo administrativo em desfavor do autuado, conforme descrito na denúncia. Acerca do tipo penal imputado ao acusado, ora apelante, o crime de corrupção passiva encontra-se previsto no caput do artigo 317, majorado no §1º, do Código Penal, nos seguintes termos: Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Trata-se de crime de natureza formal que se consuma com a mera prática do verbo nuclear do tipo, ou seja, com a simples solicitação ou recebimento da vantagem indevida ou aceitação da promessa de tal vantagem. Na lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci: eleva-se em um terço a pena do agente que, em razão da vantagem recebida ou prometida, efetivamente retarda (atrasa ou procrastina) ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 deixa de praticar (não leva a efeito) ato de ofício que lhe competia desempenhar ou termina praticando o ato, mas desrespeitando o dever funcional. É o que a doutrina classifica em corrupção exaurida. De fato, tendo em vista que o tipo penal é formal, isto é, consuma-se com a simples solicitação, aceitação da promessa ou recebimento de vantagem, mesmo que inexista prejuízo material para o Estado ou para o particular, quando o funcionário atinge o resultado naturalístico exaure-se (esgota-se) o crime. (Código Penal comentado, 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 845). No caso em apreço, o acervo probatório dos autos demonstra que o apelante não apenas solicitou, como também recebeu vantagem indevida do civil João Ferreira Saraiva Filho, cujo pagamento foi confirmado por este, sua filha, Júlia Ferreira Lima, e seu sobrinho, Marlon Alves Saraiva. Por ter recebido tal vantagem, o apelante enviou com atraso a 2ª via do Auto de Infração n. 186.771/2019 e retardou a instauração do processo administrativo em desfavor do autuado, infringindo, pois, os deveres atinentes à sua função, o que configura a causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do Código Penal. Para melhor compreensão dos fatos e dos crimes praticados pelo acusado, importa destacar a responsabilidade dos policiais militares integrantes do Grupamento de Polícia Ambiental relativa à autuação e ao processamento dos autos, pormenorizados na Solução do IPM n. 118.902/2019 - BPM MAMB (Evento 42, OUT5, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001): 7. Um Auto de Infração é composto por 04 (quatro) vias, sendo: a. 1ª via branca destinada ao autuado; b. 2ª via verde destinado ao processo administrativo; c. 3ª via azul destinada ao Ministério Público; d. 4ª via amarela que permanece afixada no bloco de Autos de Infrações A.I; 8. O Policial Militar, responsável pela autuação, terá as seguintes atribuições: a. Diante de uma infração ambiental, deverá preencher o auto de infração, destacar a 1ª via (branca) do bloco e entrega-la ao autuado, para que este possa apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias; b. A 2ª via (verde) que deverá ser repassada a Administração, para que seja realizada a conferência e encaminhamento a Seção de Recursos de Autos de Infrações. c. A 3ª via (azul) que deverá ser repassada administração para que seja encaminhada ao Ministério Público, acompanhada de cópia do respectivo Boletim de Ocorrência; d. A 4ª via (amarela) deverá permanecer afixada no bloco de A.I para fins de prestação de contas e/ou auditorias; 9. A administração, que no caso in concreto era representada pelo investigado, que a época era Comandante de Fração Policial Militar de Meio Ambiente, tem, no tramite dos autos de infração as seguintes atribuições: a. Realizar a conferência de todos os dados inseridos no auto de infração; b. Realizar o lançamento da infração no Sistema informatizado de Cadastro de Autos de Infrações CAP/MG, sistema em que os autos são cadastrados para fins de consulta e controle por parte da administração pública; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 c. Encaminhar a 2ª via (verde) do auto de infração acompanhado do respectivo Boletim de Ocorrência, para que seja instaurado o processo administrativo; d. Encaminhar ao Ministério Público a 3ª via (azul) do auto de infração acompanhado do respectivo Boletim de Ocorrência, para fins de instauração de processo nas esferas cível e criminal, conforme o caso. Ficaram comprovadas nos autos de forma cristalina não apenas a violação do dever funcional por parte do acusado, como também a autoria e a materialidade do crime de corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317, §1º, do Código Penal, por ele praticado. Portanto, agiu com acerto o órgão julgador de primeiro grau de jurisdição quando decidiu pela sua condenação pela prática de tal crime. No que diz respeito à dosimetria da pena, também é possível constatar que não há o que corrigir. Apesar de reconhecer 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a r. sentença fixou a pena-base em seu mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, a sentença não reconheceu agravantes ou atenuantes, mantendo a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase, com base no § 1° do art. 317 do Código Penal e no fato de que o condenado retardou o envio dos documentos relativos à infração ambiental aos órgãos competentes, a pena foi majorada em 8 (oito) meses, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. O regime fixado para o início do cumprimento da pena foi o semiaberto e, nesse aspecto, pode-se constatar a ausência de fundamentação para a não fixação de regime mais favorável previsto em lei. Tal fato se repetiu em todos os demais casos em que houve imposição de pena. No entanto, a definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade dependerá da quantidade da pena resultante da unificação das penas que são impostas para todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado. Dessa forma, a ausência de fundamentação para a imposição do regime semiaberto para o primeiro dos crimes a que foi condenado o apelante e para os demais crimes não produz efeitos concretos. A definição do regime somente será feita ao final, quando se operar a unificação das penas impostas. FATO 2: Em relação ao Fato 2, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada) e no art. 321 do Código Penal Militar (extravio de documento). De acordo com a inicial acusatória, o acusado: - Em data de 09/05/2019, solicitou o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mediante a promessa de que retiraria multa ambiental no valor de R$ 498.885,27 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) aplicada em desfavor de Ivan Bonfim de Oliveira; - Não enviou à SRAI da 11ª Cia PM MAmb a 2ª via do Auto de Infração n. 119.756/2019, o que impediu a instauração do processo administrativo em desfavor do autuado, bem como não enviou a 3ª via ao Ministério Público para fins de responsabilização na esfera cível e/ou criminal; e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 44 - Extraviou as 2ª e 3ª vias do Auto de Infração n. 119.756/2019, lavrado em desfavor de Ivan Bonfim de Oliveira, o que impediu a instauração de processos em desfavor do autuado. O Conselho Permanente de Justiça entendeu, por unanimidade, que este fato deve ser absorvido pelo crime de corrupção passiva. O conjunto probatório constante dos autos é consistente no sentido da realização do crime de corrupção passiva majorada. Segundo o depoimento prestado em juízo pelo 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 16:30 a 23:47), encarregado das investigações: O acusado foi fiscalizar a área do Ivan, juntamente com o Cb PM Rafael; que quando estavam na fazenda, por algum motivo o Ivan chegou no local e informou que não se tratava de um desmatamento, e sim de uma limpeza de área não passiva de licenciamento; que Ivan tinha laudo de um engenheiro com todo embasamento legal; que o acusado falou que era sim caso de desmatamento e precisava de autorização; que segundo o Cb PM Rafael, ele saiu para vistoriar a área e o acusado ficou conversando à sós com o Ivan; que quando o Cb PM Rafael retornou, o acusado tinha mudado de opinião e disse que ia levar o caso para o quartel para analisar com calma e depois daria o retorno; que, a partir daí, o acusado, na condição de comandante do destacamento, começou a fazer contato de forma unilateral com Ivan, sem o conhecimento do Cb PM Rafael; o acusado começou a solicitar valores à Ivan, com a promessa de retirar o auto de infração; que Ivan alega que não aceitou, mas o acusado ficou insistindo; que, segundo Ivan, em um determinado dia, o acusado compareceu na cidade de Montalvânia, onde Ivan morava; que o acusado estava sozinho, na viatura policial e com o auto de infração pronto para Ivan assinar; que Ivan disse que não concordou com a proposta do acusado e assinou; que o acusado lhe entregou a 1ª via (para no caso de outra fiscalização, pudesse provar que já tinha sido multado), mas que as 2ª e 3ª vias (que seriam encaminhadas para os órgãos competentes) foram extraviadas pelo acusado; e que este deixou a 4ª via no arquivo (para que pudesse falar que já teria tomado a providência devida); que se tratava de multa de R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais), aproximadamente; que Ivan abriu mão do direito de apresentar defesa em até 20 (vinte) dias; que embora Ivan tenha dito que não pagou ao acusado, acredita que houve pagamento sim, uma vez que Ivan abdicou da defesa e pelo fato de a multa ter desaparecido, ficando inexistente no mundo jurídico; que foi o próprio acusado quem lavrou o auto de infração, o REDS e que foi na casa do Ivan sozinho (o que não é comum um policial sair de patrulha sozinho); que Ivan disse que tomou conhecimento, por meio de populares, que o acusado gostava de receber propina para fazer ajustes nas coisas. O Cb PM Rafael Cardoso, que acompanhou o acusado na fiscalização na propriedade de Ivan Bonfim de Oliveira, disse, em juízo, que (Evento 38, VÍDEO2, 18:52 à 28:48): Foram no local e viram a área que era de desmate; que Ivan disse que o seu genro era engenheiro ambiental e fez um laudo técnico; que Ivan pediu um prazo, que foi concedido pelo acusado; que uns três dias depois, foi olhar o auto de infração, e viu a multa do Ivan; que foi o acusado que lavrou a multa e o BO; que pelo que viu na propriedade do Ivan, houve sim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 45 desmate; que a todo momento em que estavam na propriedade, o acusado foi quem conversou com o Ivan; que foi ignorado o tempo todo; que nesse caso, não tinha que ter dado prazo para Ivan, uma vez que ele não tinha a licença em mãos no momento da fiscalização; que acha que a multa do Ivan também foi extraviada, pois não foi enviada para o Ministério Público e nem para a companhia ambiental. O civil Ivan Bonfim de Oliveira, ouvido em juízo na condição de informante, confirmou que o acusado lhe solicitou dinheiro (Evento 40, VÍDEO4). Disse: Que foi autuado efetivamente por ter praticado desmatamento ilegal; que não pagou a multa; que não efetuou nenhum pagamento ao acusado; que não houve desmatamento na sua área; que atribui a notificação como indevida; que não sabe o que queriam com tudo isso; que no dia que o acusado esteve na sua propriedade somente sua esposa estava com ele; que sua esposa ouviu o acusado cobrar um valor para que a multa não fosse aplicada; que o acusado lhe pediu dinheiro mais de uma vez; que o acusado ameaçava multar, mas o depoente dizia que não tinha como, pois tinha o laudo; que o acusado tentou diversas vezes receber o dinheiro e quando viu que o depoente, de fato, não realizaria o pagamento, acabou desistindo e falou que aplicaria a multa; que o laudo foi emitido pelo seu genro, que é engenheiro ambiental; que após a notificação do acusado, não houve mais visita da polícia ambiental na sua propriedade; que não se recorda do valor da multa que lhe foi aplicada. Como se pode depreender dos depoimentos, em especial do civil Ivan Bonfim de Oliveira, o acusado, em razão de sua função de policial militar, solicitou, para si, diretamente, vantagem indevida, no caso, para não aplicar a multa ambiental, configurando, assim, a prática do crime de corrupção passiva majorada, previsto no art. art. 317, §1º, do Código Penal. Embora o civil Ivan Bonfim de Oliveira tenha negado o pagamento de qualquer quantia ao acusado sob o argumento de que possuía um laudo ambiental, ele confirma a solicitação de dinheiro pelo acusado para não incidir em multa ambiental. No caso, o crime foi consumado pela realização da solicitação. Também ficou comprovado que o apelante não enviou à SRAI da 11ª Cia PM MAmb a 2ª via do Auto de Infração n. 119.756/2019, o que impediu a instauração do processo administrativo em desfavor do autuado, bem como não enviou a 3ª Via ao Ministério Público. Diante da autoria e a materialidade incontroversas, a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317, §1º, do Código Penal, é medida que se impõe. No que diz respeito à dosimetria da pena, novamente é possível constatar que não há o que corrigir. Apesar de reconhecer 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a r. sentença novamente fixou a pena-base em seu mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, não reconheceu agravantes ou atenuantes, mantendo a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase, com base no § 1° do art. 317 do Código Penal e no fato de que o condenado não enviou os documentos relativos à infração ambiental aos órgãos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 46 competentes, a pena foi majorada em 8 (oito) meses, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. O regime fixado para o início do cumprimento da pena será definido, após a unificação das penas. FATO 3: Em relação ao Fato 3, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada), por 4 (quatro) vezes, e no art. 342 do Código Penal Militar (coação). De acordo com a inicial acusatória, o acusado: - No mês de abril do ano de 2019, solicitou e recebeu a quantia de R$11.000,00 (onze mil reais), sendo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para retirar multa aplicada no Auto de infração n. 186769/19 em desfavor de Francisco Ferreira Marinho; R$ 3.000,00 (três mil reais) para retirar multa aplicada no Auto de infração n. 186770/19 em desfavor de Marcos José Marinho; R$ 2.000,00 (dois mil reais) para retirar multa aplicada no Auto de infração n. 186774/19 em desfavor de Adalice Maria Neres; e R$ 1.000,00 (um mil reais) para retirar a multa aplicada no Auto de infração n. 186751/19 em desfavor de Manoel Messias da Silva; - Enviou ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb, com atraso, os autos de infrações acima descritos, o que retardou a instauração dos processos administrativos em desfavor dos autuados. - Coagiu a testemunha Francisco Ferreira Marinho quanto aos depoimentos por ela prestados. O conjunto probatório constante dos autos é consistente no sentido da realização do crime de corrupção passiva majorada. Segundo o depoimento prestado em juízo pelo 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 24:46 a 37:00), encarregado das investigações: O acusado e o Sd PM Dias fizeram uma fiscalização e encontraram um desmate na propriedade de Francisco (Ferreira Marinho), o “Tico”, vereador da cidade, e de seu sobrinho Marcos Marinho, localizada em Juvenília/MG; que foram à Câmara dos Vereadores e, segundo o relato do Sd PM Dias, quando colocaram o vereador a parte do desmate que havia sido encontrado durante a fiscalização, ele ficou bastante exaltado no primeiro momento, não concordou com a autuação e perguntou se haveria outra forma de resolver a situação; que o acusado, na ocasião, "pagou" de moralista e respondeu ao vereador que a única forma de resolver seria fazendo tudo pelos trâmites legais; que, ato contínuo, o acusado pediu para que o Sd PM Dias fosse até a viatura pegar a pasta de legislação; que quando o Sd PM Dias saiu do recinto e retornou, achou um ambiente totalmente ao contrário, o vereador estava alegre, feliz da vida e até oferecendo café, concordando com a autuação; que inclusive ligou para seu sobrinho para que ele fosse até o local para ser multado; que o Sd PM Dias foi quem aplicou a multa; enquanto o Sd PM Dias fazia a lavratura, o vereador e o acusado se ausentaram da sala por um tempo; que no decorrer das apurações, Francisco alega que foi nesse momento que negociou com o acusado a retirada da multa; que o acusado cobrou um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o vereador e R$ 3.000,00 (três mil reais) para o sobrinho Marcos; que o acusado ficou de fazer contato posteriormente para poder tratar a forma de pagamento; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 47 o objetivo do acusado seria "segurar" a 2ª e 3ª vias do auto de infração; que quando o acusado foi fazer contato com o Francisco para cobrar a propina, os militares já haviam descoberto mais dois desmates que seriam de Manoel (Messias da Silva) e de Adalice (Maria Neres); que ambos procuraram Francisco (vereador) que lhes prometeu uma ajuda para resolver; que o acusado cobrou R$ 2.000,00 (dois mil reais) de Adalice e R$ 1.000,00 (um mil reais) de Manoel, totalizando R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor combinado entre os quatro; que o Francisco seria o responsável por passar os valores ao acusado; que Francisco contou com riqueza de detalhes como aconteceu e onde se deu o encontro, que foi na própria residência do acusado; que acusado alugou uma casinha na cidade só para tratar desses assuntos; que Francisco entregou ao acusado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o restante seria pago em três parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais); que o acusado enviou os autos de infrações de Francisco e João Saraiva após supervisão operacional efetuada; que o Francisco e os demais receberam a notificação da multa e foram atrás do acusado receberem o dinheiro de volta; que só conseguiram ter de volta o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); que todos foram ouvidos em sede de IPM; que ao término da oitiva, Francisco recebeu uma ligação do acusado; que o acusado começou a questionar Francisco sobre o que estavam fazendo no quartel; que Francisco ficou preocupado e desesperado com a situação e me comunicou sobre as ligações do acusado; que orientou ao Francisco atender a ligação e dizer estava sendo ouvido sobre a propina paga; que o Francisco desligou o telefone e o acusado começou a mandar mensagem perguntando o que aconteceu e o que tinham falado; que o acusado mandou Francisco apagar as mensagens e, logo em seguida, o próprio acusado apagou todas as mensagens; que todos esses corruptores praticaram desmatamento e produção de carvão. Todos esses fatos foram confirmados pelas pessoas envolvidas, que foram ouvidas em juízo, na condição de informantes. Francisco Ferreira Marinho (Evento 40, VÍDEO5): Confirma que pagou uma quantia em dinheiro para o acusado para que fosse quitada uma multa de infração ambiental, com o intuito de tudo se resolver mais rápido; que fez contato com o Marcos, Adalice e Manoel; que falou para eles que teria essa forma de pagamento, dando o dinheiro para o acusado; que o acusado entrou em contato por telefone celular quando o depoente foi prestar depoimento no quartel; que o acusado o questionou sobre o que estava fazendo; que respondeu que estava lá para tratar do pagamento que havia feito ao acusado, pagamento este que achou que resolveria seu problema com a multa ambiental, uma vez que o acusado garantiu isso; que quem realizou a multa foi o acusado, que estava acompanhado pelo Sd PM Dias; que na época dos fatos era vereador, hoje não mais; que houve um desmate em sua propriedade; que não tinha ciência de que estava participando de uma corrupção, pois o acusado falou que era o comandante responsável da polícia ambiental da região e que era ele quem resolveria a situação; que nunca tinha sido notificado por infração ambiental; que foi pago R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro e três parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); que os pagamentos foram feitos em dinheiro vivo; que pagamentos foram recebidos pelo acusado em sua residência, na cidade de Manga; que ao ser questionado o porque não solicitou um recibo, disse que o acusado falou que poderia confiar nele, pois ele era comandante responsável e que era ele quem resolvia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 48 tudo; que ao ser questionado quando percebeu que tinha algo errado, disse que foi quando veio a intimação em sua residência; que chegou a mostrar as mensagens que o acusado mandou quando o depoente estava no quartel, mas que imediatamente viu as mensagens apagadas pelo acusado; que foi o acusado quem o procurou para fins de pagamento e abatimento da multa; que não desconfiou que isso seria uma prática criminosa, por se tratar um comandante da polícia, que estava fardado e representando a lei; que não sabe dizer se o acusado fazia essas propostas com recorrência para outras pessoas; que o acusado lhe devolveu R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) somente, antes de prestar o depoimento; que o valor da multa foi de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), aproximadamente; que não recorreu da multa. Marcos Marinho Vieira (Evento 40, VÍDEO6): Foi feito um acordo com o acusado para que uma multa ambiental no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) fosse reduzida e paga de imediato; que o acusado falou que o valor seria bem abaixo; que acreditou no acusado e no seu tio; que a proposta do acordo não foi feita pelo acusado; que estava em casa e seu tio ligou pedindo para que ele fosse na Câmara porque a polícia ambiental estava lá; que o Sd PM Dias lavrou a multa contra o seu tio; que depois quando tudo aconteceu nas conversas, seu tio contou como seria o pagamento, os valores que deveriam ser passados; que hoje tem conhecimento que não era legal o que fez, mas que na época dos fatos acreditou no acusado e não pensou que estaria envolvido em corrupção; que quando concordou em pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acreditou que estaria sendo cobrado por conta de uma infração ambiental e que deveria pagar a multa; que posteriormente foi notificado de uma multa no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); que não tinha condições de pagar a multa; que acreditou que tinha quitado a multa, quando lhe foi oferecido pagar um valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao acusado. Manoel Messias da Silva (Evento 45, VÍDEOS 2 e 3): No mês de abril do ano de 2019 repassou a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para Francisco Ferreira, para que ele intermediasse a retirada de uma multa por infração ambiental; que praticou crime ambiental e foi multado; que o valor da multa era de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais); que o Francisco disse que tinha conversado com o acusado para a retirada dessa multa; que se pagasse a quantia, a multa seria retirada; que não teve contato com o acusado; que foi o Francisco quem disse que passaria o valor para o acusado; que depois de algum tempo recebeu a multa; que lhe foi devolvido o valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Adalice Maria Neres (Evento 45, VÍDEO5) Que entregou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para Francisco Ferreira, para que ele entregasse ao acusado; que praticou desmatamento ilegal em sua propriedade; que foi notificada pelo acusado, mas que não conversou com ele pessoalmente sobre propina; que pediu ajuda para Francisco e ele falou que arrumou um advogado; que pelo fato de ser analfabeta, pediu para que Francisco negociasse a sua dívida com ele; que Francisco disse que se pagasse o referido valor, sua multa seria “rasgada”; que o valor da multa era de quase R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); que foi a primeira vez que foi multada; que procurou Francisco porque ele tinha sido multado na semana anterior; que Francisco lhe devolveu o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); que não sabia que sua atitude se tratava de crime de corrupção; que no dia que o acusado foi até sua propriedade, ele a notificou e já multou; que quando passou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para Francisco, achou que seria passado para um advogado, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 49 disse que iria rasgar a sua multa; que todas as parcelas passadas para Francisco foi em dinheiro. A versão apresentada pelos envolvidos nos fatos foi confirmada pelo Sd PM Davyd Dias Santos, que, em juízo, afirmou (Evento 45, VÍDEO7, 08:36): Que foi detectado desmate sem autorização, produção de carvão e retirada do material lenhoso sem licença; que lavrou todas essas multas e estava na companhia do acusado no momento; que na época dos fatos Francisco era vereador; que Francisco ficou insatisfeito com a multa, disse que era parceiro da PM e sempre ajudava a companhia; que foram até a Câmara Municipal para conversar com Francisco; que em determinado momento o acusado pediu para que fosse na viatura pegar uma pasta; que saiu e deixou o acusado e o Francisco sozinhos; que quando retornou o clima havia mudado, o Francisco estava mais calmo e até o seu tom de voz mudou; que enquanto estava lavrando a multa, o acusado e o Francisco sairam da sala por um instante para conversar; que depois retornaram e o Francisco continuou tranquilo e sereno; que a multa foi lavrada no valor de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais); que Francisco chamou seu sobrinho para poder explicar sua situação e também foi multado por um valor menor; que não teve uma terceira pessoa no gabinete no dia; que as multas referentes aos quatro corruptores (Francisco, Marcos José, Adalice, Manuel Messias) foram efetivadas, mas o acusado recebeu uma quantia de cada um deles, totalizando um valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). No caso em apreço, o acervo probatório dos autos demonstra que o apelante não apenas solicitou, como também recebeu vantagem indevida do civil Francisco Ferreira Marinho, que confirmou o pagamento feito em dinheiro em espécie na residência do acusado. Além da prova testemunhal, consta dos autos um print de conversa realizada em 17/01/2020 entre o apelante e Francisco Ferreira Marinho, por meio do aplicativo WhatsApp, na qual o civil anuncia ao militar acusado que "eles descobriu [sic] do dinheiro que passei pra você" (Evento 1, PEÇAS IPM7, fls. 09/10). Salienta-se que, em seus depoimentos, os civis Marcos Marinho Vieira, Manoel Messias da Silva e Adalice Maria Neres, também autuados pelo acusado, confirmam que entregaram quantia em dinheiro para que Francisco Ferreira Marinho, vereador da cidade à época dos fatos, pudesse repassar ao acusado, a fim de que fossem retiradas as multas ambientais aplicadas. Ficou comprovado que o acusado solicitou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a retirada da multa administrativa aplicada ao civil Francisco Ferreira Marinho e que, ao todo, recebeu o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), considerando os pagamentos realizados pelos 4 (quatro) civis por ele autuados. Diante da prova segura e judicializada da autoria e a materialidade, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317, §1º, do Código Penal, em continuidade delitiva, por 4 (quatro) vezes, uma vez preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva – pluralidade de ações, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 50 mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – e o de ordem subjetiva, ou seja, a unidade de desígnios entre os eventos criminosos. No que diz respeito à dosimetria da pena, cabe fazer reparos em relação à pena-base e em relação à aplicação do instituto do crime continuado, já que a repetição de condutas criminosas da mesma espécie não ocorreu apenas em relação ao contexto fático descrito como Fato 3, mas em relação a outros crimes praticados pelo apelante no período de tempo examinado no presente processo. Embora tenha reconhecido a ocorrência de 4 (quatro) crimes de corrupção passiva, identificando a ocorrência do crime continuado, a r. sentença realiza apenas uma dosimetria. Nesse cenário, deve-se entender que tratou todos os crimes como sendo de igual gravidade e aplicou pena para qualquer deles. Na definição da pena-base, a r. sentença registra: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta do acusado constituiu verdadeira ofensa aos preceitos da moralidade pública, uma vez que se valeu do cargo público de policial militar para aceitar “propina” e favorecer aos infratores ambientais, causando desgaste e descredito da PMMG, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: em decorrência da conduta criminosa do réu, o meio ambiente ficou sem proteção e os infratores ambientais impunes em decorrência da ganância e atuação corrupta do réu, valendo destacar que os prejuízos/danos ambientais são incalculáveis, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: na condição de Comandante do DST/PM, valeu-se das informações privilegiadas para possibilitar e facilitar a obtenção de “propina”, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: a partir do conhecimento de quem seria os infratores ambientais notificados, propunha a não efetivação da notificação, mediante “propina”, sendo-lhe desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: ganância pessoal e vontade de enriquecimento patrimonial, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância a considerar; h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância a considerar; i) Antecedentes do réu: não há condenações anteriores transitadas em julgada, portanto nada a considerar; j) Insensibilidade/arrependimento do crime: não verificamos qualquer atitude que pudesse ser interpretada como arrependimento pessoal do réu, tornando tal conduta desfavorável; Nesse sentido fixamos a pena base em 03 (três) anos de reclusão. No que diz respeito à gravidade do crime, entendo que não é possível considerar o fato de que "a conduta do acusado constituiu verdadeira ofensa aos preceitos da moralidade pública, uma vez que se valeu do cargo público de policial militar para aceitar ‘propina’ e favorecer aos infratores ambientais, causando desgaste e descredito da PMMG", para aumentar a pena-base. Todo crime de corrupção implica ofensa aos preceitos da moralidade pública, o crime em exame é um crime contra a administração pública que causa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 51 descrédito às suas instituições. Neste aspecto, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. Na consideração dos meios empregados e do modo de execução do crime, a r. sentença considerou por duas vezes o fato de que o condenado se utilizou das informações obtidas em razão de ser o comandante do DST/PM para identificar os infratores ambientais e lhes fazer solicitações. Afastando o bis in idem, reconheço como desfavorável apenas a circunstância relativa aos meios empregados, por ter o condenado se utilizado de informações "privilegiadas" obtidas por ser o comandante da unidade militar. A r. decisão condenatória ainda considerou desfavorável a circunstância judicial relacionada aos motivos determinantes do crime, por entender que o crime foi praticado por "ganância pessoal e vontade de enriquecimento patrimonial". Tal fundamentação também não pode ser aceita. O tipo prevê expressamente que o sujeito solicite vantagem indevida e tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que tal vantagem deve ser de natureza patrimonial. Sendo o crime doloso, em toda corrupção passiva o sujeito manifesta "ganância pessoal e vontade de enriquecimento patrimonial". Também neste aspecto, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. No que diz respeito à insensibilidade/arrependimento do condenado em relação aos crimes cometidos, não é possível aumentar a pena-base porque o condenado não demonstrou arrependimento pessoal. O arrependimento ou a sua ausência caracterizam situações posteriores à realização do crime e não se pode punir a falta de arrependimento. Não se arrepender é postura psicológica que não caracteriza crime e, por isso, não integra a causa de pedir da condenação. Não pode, portanto, constituir circunstância desfavorável ao condenado. Considerando apenas as duas circunstâncias que apresentaram fundamentação juridicamente válida e conciliada com os elementos de prova constantes do processo, temos como desfavoráveis as circunstâncias da extensão do dano e dos meios empregados. O Código Penal e o Código Penal Militar são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões utilizam dois critérios (Agravo regimental no habeas corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma DJe 03/07/2024): 1°) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2°) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e máxima. Para a concepção do segundo critério, o Tribunal Superior levou em consideração a previsão de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal. No caso concreto, a r. decisão condenatória considerou 10 (dez) circunstâncias, e o critério deve ser adaptado para 1/10 (um décimo). Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, e o método isolado de incidência das circunstâncias, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena base é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 52 aumentada de 8 (oito) meses, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a r. decisão impugnada não considerou agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a r. decisão aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 317 §1°, do Código Penal Comum, diante do fato de o acusado ter retardado a pratica de ato de ofício de envio da infração ambiental aos órgãos competentes. O acréscimo de 1/3 (um terço) em relação à pena-base deve ser mantido, de modo que a pena provisória deve ser acrescida em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O acréscimo decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva operado na r. sentença impugnada somente deverá ser feito ao final da consideração de todos os crimes envolvidos na continuidade. O mesmo deve ser feito em relação à definição do regime para o início do cumprimento da pena. Para o contexto fático descrito como Fato 3, por fim, verifico que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição foi omissa quanto ao julgamento do crime de coação pelo qual o acusado foi denunciado, muito embora a condenação tenha sido pleiteada pelo Ministério Público. Dessa forma, constata-se que a r. decisão se configura citra petita, o que, em tese, ensejaria a declaração de nulidade parcial da sentença e a prolação de nova decisão quanto a tal crime. Todavia, considerando que o Ministério Público não arguiu a referida nulidade, não pode esta Câmara julgadora, sob pena de caracterização da reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal, decretar, de ofício, a nulidade parcial da r. decisão, considerando que o réu poderia ser prejudicado, em face da possibilidade de futura condenação. Também se mostra inviável, neste momento processual, a manifestação sobre a prática do crime não analisado, sob o prisma da supressão de instância. Assim, considerando que o apelo foi exclusivo da defesa, que a acusação não se insurgiu contra a aludida sentença e, ainda, que não se mostra possível a este eg. Tribunal declarar a nulidade da decisão, nos termos da Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício", resta reconhecer a absolvição técnica do acusado, ora apelante, pela prática do crime de coação, previsto no art. 342 do Código Penal Militar. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO TÉCNICA DO ACUSADO QUANTO AOS FATOS NÃO APRECIADOS NA SENTENÇA. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE FAVORÁVEL DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS DO CAPUT DO ART. 71 DO CP. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. NÚMERO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 53 CRIMES. NECESSIDADE. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DE PENA. MODIFICAÇÃO. 1. Sendo omissa a sentença em relação a um dos crimes narrados na denúncia e ausente recurso ministerial específico, a nulidade não pode ser declarada, nos termos da Súmula 160 do STF, ou suprida, sob pena de supressão de instância, sendo imperativa a absolvição técnica do réu quanto a tal delito (...). (Apelação Criminal 1.0105.17.044844-0/001, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023. Grifo nosso). Dessa forma, diante da inércia do Ministério Público, que não se insurgiu contra a aludida sentença, mostra-se inviável a condenação do apelante pelo crime de coação, previsto no art. 342 do Código Penal Militar, sob pena de supressão de instância e de caracterização da reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal. FATO 4: Em relação ao Fato 4, o acusado foi denunciado como incurso no art. 305 (concussão) e no art. 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar. De acordo com a inicial acusatória, o acusado: - Exigiu e recebeu, nas datas de 03/09/2018, 04/10/2018, 13/11/2018, 19/12/2018, 26/09/2019, 10/04/2019, 08/05/2019, 22/05/2019, 14/06/2019 e 18/07/2019, transferências financeiras indevidas, que perfazem o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), para deixar de aplicar multas administrativas e outras penalidades ambientais em desfavor da Cerâmica Manga Ltda., empreendimento pertencente a Thiago Rubens Lara, que se encontrava com irregularidades no licenciamento ambiental para extração de argila; - Consequentemente, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício no sentido de adotar as providências cabíveis para cessar o delito ambiental [extração irregular de argila] que chegou ao seu conhecimento, que estava sendo praticado pela Cerâmica Manga Ltda. O Conselho Permanente de Justiça entendeu, por unanimidade, que este fato deve ser absorvido pelo crime de concussão. O conjunto probatório constante dos autos é consistente no sentido da realização do crime de concussão. Em depoimento prestado em juízo, o 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 37:30 a 40:00), encarregado das investigações, afirmou que Thiago Rubens Lara era proprietário da empresa Cerâmica Manga Ltda. Segundo o depoente: No curso das investigações, Thiago negou, em um primeiro momento, o pagamento de propinas ao acusado; com a quebra de sigilo descobriram diversas transferências bancárias feitas por Thiago para o acusado; inquirido novamente, Thiago confessou que havia negado envolvimento a pedido do acusado, que o amedrontou, falando que se contasse, daria problema para ambos; que o acusado exigiu pagamento de mensalidades de Thiago, caso contrário, sua empresa de cerâmica seria fechada; que Thiago alega que, quando ele regularizou sua empresa, comunicou ao acusado para que a negociação entre eles fosse cessada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 54 porém, o acusado não aceitou e continuou a exigir o pagamento; que Thiago realizou diversas transferências ao acusado, totalizando um valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). Tais fatos foram confirmados por Thiago Rubens Lara, que, ouvido em juízo, na condição de informante (Evento 45, VÍDEO6), disse: Que é administrador da empresa de “Cerâmica Manga Ltda.”; que a empresa foi notificada por infração de crime ambiental por retirada irregular de argila; que alugou o trator para Wilson fazer acero de cerca; que foi notificado pela polícia militar por ter sido colaborador na prática de desmatamento ilegal; que o valor da multa foi de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) aproximadamente; que os depósitos foram feitos para a conta do acusado; que na época o acusado o procurou, pois a licença ambiental da sua propriedade estava vencida e precisava ser renovada; que para que a empresa não fosse fechada e também não fosse aplicada multa, o acusado lhe pediu para fazer esses pagamentos; que se sentiu coagido pelo acusado; que não procurou uma outra autoridade porque se sentiu ameaçado; que ainda hoje se sente com receio do acusado; que mesmo após regularizar a situação, o acusado continuou exigindo que as mensalidades fossem mantidas; que as cobranças cessaram quando o acusado foi embora da cidade; que o acusado lhe cobrava um valor fixo, de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mas que os valores dos depósitos oscilavam. Como se depreende dos depoimentos, em especial do civil Thiago Rubens Lara, administrador da empresa Cerâmica Manga Ltda., o acusado, em razão de sua função de policial militar, exigiu, para si, diretamente, vantagem indevida, no caso, pagamentos de mensalidade para não aplicar multa ambiental, configurando a prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, abaixo transcrito: Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos. A autoria e a materialidade são incontroversas. Contudo, o apelante, em suas razões, pugna pela desclassificação do crime de concussão para o delito de excesso de exação, previsto no art. 306 do Código Penal Militar, sob o argumento de que a conduta criminosa narrada na denúncia melhor se amoldaria a tal crime, pugnando pela aplicação da pena correspondente, em seu mínimo legal. O crime de excesso de exação encontra-se assim previsto no Código Penal Militar: Art. 306. Exigir impôsto, taxa ou emolumento que sabe indevido, ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 55 Também previsto no art. 316, §1º do Código Penal, o crime de excesso de exação constitui modalidade especial de concussão, mas com ele não se confunde. Ensina Cezar Roberto Bitencourt: Deve-se, necessariamente, distinguir a figura da concussão do excesso de exação, pois nesta a "vantagem indevida" não é para o funcionário, mas para a própria Administração Pública a que serve. (...) Exação é a cobrança correta de tributos. O dispositivo (...) objetiva coibir não a exação, que é em si mesma uma atividade legítima do Estado, mas seu excesso, por configurar, na hipótese, mais que um ilícito, um crime (ilícito tipificado). (Tratado de Direito Penal 5 - Parte Especial. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 67-71). O tipo do excesso de exação descrito na legislação penal militar diz respeito a cobrança de impostos, taxas ou emolumentos, os quais derivam de atividade lícita estatal. De acordo com o Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1966), impostos e taxas são espécies de tributos, estes definidos como "toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". Emolumentos, por sua vez, representam contraprestações pela prática de atos extrajudiciais praticados pelos serviços notariais e de registro. No caso em apreço, ficou comprovado que o apelante exigia do civil Thiago Rubens Lara, administrador da empresa Cerâmica Manga Ltda., vantagem indevida, consubstanciada em mensalidades pagas para que não lhe fossem aplicadas multas ambientais nem suspensas as atividades da empresa. Não há qualquer caráter de licitude da contraprestação exigida pelo acusado. A vantagem obtida era indevida, ilícita e destinada àquele que pratica o crime, no caso, o apelante, e não à administração militar. Portanto, a conduta praticada pelo acusado se amolda ao tipo penal da concussão, cuja autoria e materialidade foram comprovadas nos autos, de modo que a manutenção da sua condenação é medida que se impõe, não havendo qualquer razão para desclassificação pelo crime de excesso de exação, como requer o apelante. No que diz respeito à dosimetria da pena, cabe fazer alguns reparos. Na fixação da pena-base, a r. sentença registra: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: o acusado aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, à época dos fatos, ostentava autorização ambiental provisória para extração de argila, configurando-se grave ameaça a conduta do réu que exigiu, por diversas vezes, “propina” para que o cidadão regular com suas obrigações, continuasse a trabalhar, conduta “achacadora”, desprezível no âmbito social e da própria PMMG, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 56 c) A extensão do dano: o réu submeteu a vítima, receosa de ser autuada, a realizar continuo e regulares pagamentos de propina, ao policial militar, como condição da existência e funcionamento de sua empresa e emprego das pessoas vinculadas à fábrica de cerâmica, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: utilizou-se do cargo na PMMG, bem como a possibilidade de aplicar multas altíssimas nos civis, intimidando-os para auferir vantagem pessoal indevida, assim, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, sabendo que a empresa não podia ser autuada por crime ambiental, na vigência de autorização provisória, valeu-se das condições de vulnerabilidade para auferir vantagem indevida; f) Os motivos determinantes do crime: favorecimento próprio através do recebimento de “propina”, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade/arrependimento do crime: o acusado não demonstrou qualquer insensibilidade ou arrependimento com a conduta perpetrada, ficou claro o intuito ganancioso e reiterado do réu na obtenção de vantagem indevida, portanto, desfavorável; Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixamos a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Na consideração das circunstâncias judiciais da gravidade do crime, dos meios empregados, do modo de execução e motivos determinantes do crime, a r. decisão considerou o fato de que o apelante se aproveitou da fragilidade da vítima e utilizou-se de grave ameaça, que constituem elementos típicos da previsão para o crime de concussão e não podem ser usados para exasperar a pena-base. A exigência que caracteriza o crime de concussão deve estar relacionada ao exercício de função pública pelo sujeito ativo e, nesse sentido, deve ser amparada em ameaças, explicitas ou implícitas, da prática de represálias no caso de não atendimento da exigência. O tipo exige expressamente que o sujeito formule a exigência em razão da função pública que exerce ou que irá exercer. A vinculação que deve existir entre a exigência e o exercício da função pública deve se apresentar como possibilidade real de abuso do poder que é conferido ao funcionário para prejudicar a pessoa que não atende à exigência. Nesse sentido, a exigência deve suportar sua imposição no temor de que o sujeito ativo faça uso da parcela do poder estatal que lhe é conferido em razão da função pública (metu publicae potestati) para retaliar o não atendimento da exigência. A ameaça deve ser séria e objetivamente idônea a causar na pessoa contra quem é dirigida uma indevida intranquilidade. O crime de concussão só possui previsão legal para realização em sua forma dolosa. Desse modo, é necessário que o sujeito oriente sua conduta diretamente pela intenção de exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou mesmo antes de assumi-la, mas em razão dela, uma vantagem indevida e, no caso, a vantagem indevida é o pagamento de valores em espécie. Não é, portanto, exasperar a pena porque o apelante buscou "favorecimento próprio através do recebimento de “propina”". Esta motivação é própria do crime de concussão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 57 Dessa forma, não há fundamentação juridicamente válida para a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais da gravidade do crime, dos meios empregados, do modo de execução e dos motivos determinantes do crime. Também não há fundamentação juridicamente válida para o aumento de pena com base na insensibilidade/arrependimento do condenado em relação aos crimes cometidos, novamente cabe observar que não é possível aumentar a pena-base porque o condenado não demonstrou arrependimento pessoal. O arrependimento ou a sua ausência caracterizam situações posteriores à realização do crime e não se pode punir a falta de arrependimento. Não se arrepender é postura psicológica que não caracteriza crime e, por isso, não integra a causa de pedir da condenação. Não pode, portanto, constituir circunstância desfavorável ao condenado. Restando válidas apenas as considerações desfavoráveis realizadas em relação à extensão do dano, utilizando o critério mais favorável adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pena-base deve afastar-se de seu mínimo legal em 4 (quatro) meses, sendo fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase da aplicação da pena, a r. sentença não identificou quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, também não considerou causas gerais de aumento ou diminuição de pena. Nestes termos, a pena definitiva é fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. O regime para o início do cumprimento da pena será definido após a unificação das penas impostas ao apelante. FATO 5: Em relação ao Fato 5, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada) e no art. 303 do Código Penal Militar (peculato). De acordo com a inicial acusatória, o acusado: - Solicitou e recebeu, nas datas de 07/06/2019, 11/07/2019, 12/08/2019, 12/09/2019, 16/10/2019, 25/11/2019 e 02/03/2020, transferências financeiras indevidas que perfazem o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para deixar de aplicar multas administrativas e outras penalidades ambientais em desfavor de Newton de Araújo Rodrigues, que não possuía outorga do órgão competente para desenvolver atividade de irrigação; - Consequentemente, o ex-Sgt Uchôa deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício no sentido de adotar as providências cabíveis para cessar a infração ambiental [agricultura irrigada sem outorga] que chegou ao seu conhecimento, que estava sendo praticado por Newton de Araújo Rodrigues; - Desviou, em proveito próprio, doações efetuadas pelos civis Newton de Araújo Rodrigues e Evandro Bonfim de Oliveira, no ano de 2018 e 2019, nos valores de R$ 200,00 (duzentos reais), pago em 09/10/2018 por Newton, e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pago por Evandro em 15/08/19, sob o pretexto de realizar consertos em barcos e viaturas do destacamento ambiental. O Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade, absolver o apelante desta imputação, com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 58 O conjunto probatório constante dos autos é consistente no sentido da realização do crime de corrupção passiva majorada. Em depoimento prestado em juízo, o 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 42:04 a 46:40), encarregado das investigações, afirmou: Que Evandro (Bonfim de Oliveira) é irmão do Ivan; que Evandro alega que foi procurado pelo acusado pedindo uma ajuda para consertar a viatura; que Evandro, de boa-fé, ajudou, acreditando que o dinheiro fosse utilizado com tal intento; que não tem como saber se esse dinheiro foi usado no conserto da viatura, pois nada foi comprovado no quartel, nenhum documento foi emitido; que não sabe dizer o que foi feito com o dinheiro que Evandro doou; que quanto ao Newton (de Araújo Rodrigues), também realizou doação de R$ 200,00 (duzentos reais) para conserto de viatura; que, em data futura, o acusado entrou em contato com Newton avisando que os agentes dos órgãos ambientais iam fazer uma fiscalização na sua propriedade; que o acusado perguntou ao Newton se os documentos ambientais estavam em dia, tendo em vista que era agricultor; que Newton disse que estava tudo em dia, mas que tinha uma outorga para irrigação de rúcula que estava vencida; que Newton informou ao acusado que já tinha pedido a renovação e que estava aguardando; que o acusado informou ao Newton que ele deveria pagar uma mensalidade para que não fosse efetuada a fiscalização; que o acusado recebeu vários pagamentos de prestações feitos por Newton; que mesmo após busca e apreensão na casa do acusado, este exigiu de Newton o pagamento das prestações que faltavam. Ouvido em juízo, na condição de informante, Evandro Bonfim de Oliveira (Evento 46, VÍDEO4) afirmou: Que foi abordado na estrada pelo acusado e este pediu dinheiro para fazer manutenção na viatura; que falou que poderia doar R$ 300,00 (trezentos reais) e depois o acusado ligou informando que a revisão ficaria no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); que o acusado disse que se ele conseguisse doações de outras pessoas, devolveria este valor para o depoente e lhe daria um termo de doação do meio ambiente; que fez o depósito no número da conta pessoal do acusado; que o acusado não lhe forneceu o termo de doação e também não viu o acusado mais; que não tem nenhuma pendência em sua propriedade que pudesse ser passível de multa ambiental; que fez essa doação de livre e espontânea vontade; que não conhecia o acusado e não sabia de nada; que se sente enganado por não ter sido enviado o termo de doação; que nunca recebeu o dinheiro de volta, conforme o acusado tinha dito. Em sede de IPM, o civil Newton de Araújo Rodrigues (Evento 19, OUT3, fls. 7/8, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001) declarou: Que no mês de março do ano de 2020 efetuou uma transferência no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) de sua conta bancária para a conta do Sgt. Uchôa; que esse valor depositado foi ainda como forma de pagamento das mensalidades de R$ 800,00 (oitocentos reais) que o Sgt. Uchôa havia solicitado ao depoente para que não fossem suspendidas, por ele, as atividade de irrigação do depoente; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 59 que no final do ano o depoente, por dificuldades financeiras, havia deixado de efetuar o pagamento das duas últimas parcelas combinadas com o Sgt. Uchôa; que no mês de fevereiro do ano de 2020, o depoente recebeu uma mensagem via WhatsApp enviada pelo Sgt. Uchôa e através dessa mensagem o depoente entendeu que, de forma indireta, o Sgt. Uchôa estaria lhe cobrando as duas parcelas atrasadas; que, normalmente, quando o Sgt. Uchôa queria cobrar a prestação do depoente, ele utilizava frases do tipo "oi, tudo bem?"; que, como o depoente recebeu a mensagem em fevereiro desse tipo, entendeu que tratava-se da cobrança das parcelas restantes e com isso respondeu ao Sgt. Uchôa que, assim que recebesse o dinheiro, faria o depósito bancário; que, conforme prometido, no mês de março do ano de 2020, o depoente com o intuito de se livrar do Sgt. Uchôa, transferiu para este militar a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). No caso em apreço, o acervo probatório dos autos demonstra que o apelante não apenas solicitou, como também recebeu vantagem indevida do civil Newton de Araújo Rodrigues, que confirmou o pagamento feito mediante depósito na conta bancária do apelante. Além da prova testemunhal, consta dos autos prints de conversa realizada entre o apelante e o civil Newton de Araújo Rodrigues, por meio do aplicativo WhatsApp, na qual o acusado informa que "do dia 10 ao dia 13 vai ter uma operação de recursos hídricos", que "essa é a segunda operação só esse ano" e que ele fez "um acordo com Carlitão e combinaram 1000 até dezembro" e pergunta se Newton tem interesse. Este, então, combina um pagamento mensal ao acusado de R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser efetuado todo dia 10, a partir do mês de julho. Por meio do aplicativo, o civil Newton de Araújo Rodrigues envia os comprovantes de transferências bancárias realizadas em 11/07/2019, 12/09/2019, 16/10/2019, 02/03/2020 (Evento 42, OUT3, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001, fls. 198/206). Diante das provas suficientes da autoria e materialidade, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317, §1º, do Código Penal. No que diz respeito à dosimetria da pena, cabe fazer reparos em relação à pena-base. A r. sentença registra: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, tanto para a Administração quanto para toda a sociedade, uma vez que o funcionário público encarregado de cumprir a lei, sendo remunerado para tal mister, subverte suas obrigações legais, passando a permitir a prática de crime ambiental mediante o pagamento de “propina”, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: examinando os autos, verificamos que o delito constituiu crime ambiental com valor incalculável, uma vez que permitiu irrigação ilegal, com desvio de curso de água, mediante pagamento de vantagem indevida, permitindo que o infrator ficasse impune, sendo-lhe desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 60 d) Dos meios empregados: o acusado utilizou-se de sua posição de Comandante da DST/PM de proteção de meio ambiente, deixando de encaminhar os autos de infração para os órgãos competentes, conduta que em si, constitui grave violação do dever funcional e decorrente de corrupção, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, eis que agiu com dolo, deixando de praticar o ato de ofício de envio das autuações ambientais para a SRAI e ao Ministério Público, a fim de obter vantagem pessoal; f) Os motivos determinantes do crime: ganância em obter vantagem indevida, visando enriquecimento pessoal, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade/arrependimento do crime: não podemos verificar qualquer arrependimento quanto as condutas praticadas, desfavorável; Nesse sentido fixamos a pena base em 03 (três) anos de reclusão. No que diz respeito à gravidade do crime, entendo que não é possível considerar o fato de que o condenado é "funcionário público encarregado de cumprir a lei, sendo remunerado para tal mister, subverte suas obrigações legais, passando a permitir a prática de crime ambiental mediante o pagamento de ‘propina’”, para aumentar a pena-base. Todo crime de corrupção implica desvio de funções do funcionário público e, no crime militar de corrupção, no desvio das funções do militar. Neste aspecto, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. Na consideração do modo de execução do crime, a r. sentença considerou que o apelante "agiu com dolo, deixando de praticar o ato de ofício de envio das autuações ambientais para a SRAI e ao Ministério Público, a fim de obter vantagem pessoal". A corrupção passiva é crime doloso e o apelante agiu como ordinariamente exige o tipo incriminador da corrupção passiva. A fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para o crime que ora examinamos. O fato de ter o apelante deixado de praticar ato de ofício constitui causa de aumento de pena, a ser considerada na terceira fase da dosimetria. Portanto, a circunstância judicial não pode ser considerada como desfavorável. A r. decisão condenatória ainda considerou desfavorável a circunstância judicial relacionada aos motivos determinantes do crime, por entender que o crime foi praticado por "ganância em obter vantagem indevida, visando enriquecimento pessoal". Tal fundamentação também não pode ser aceita. O tipo prevê expressamente que o sujeito solicite vantagem indevida, e tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que tal vantagem deve ser de natureza patrimonial. Sendo o crime doloso, em toda corrupção passiva o sujeito manifesta "ganância em obter vantagem indevida, visando enriquecimento pessoal". Também neste aspecto, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. No que diz respeito à insensibilidade/arrependimento do condenado em relação aos crimes cometidos, não é possível aumentar a pena-base porque TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 61 o condenado não demonstrou arrependimento pessoal. O arrependimento ou a sua ausência caracterizam situações posteriores à realização do crime e não se pode punir a falta de arrependimento. Não se arrepender é postura psicológica que não caracteriza crime e, por isso, não integra a causa de pedir da condenação. Não pode, portanto, constituir circunstância desfavorável ao condenado. Considerando apenas as duas circunstâncias que apresentaram fundamentação juridicamente válida e conciliada com os elementos de prova constantes do processo, temos como desfavoráveis as circunstâncias da extensão do dano e dos meios empregados. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, e o método isolado de incidência das circunstâncias, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena base é aumentada de 8 (oito) meses, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a r. decisão impugnada não considerou agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a r. decisão aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 317 §1°, do Código Penal Comum, diante do fato de o acusado ter deixado de praticar ato de ofício de envio da infração ambiental. O acréscimo de 1/3 (um terço) em relação à pena-base deve ser mantido, de modo que a pena provisória deve ser acrescida em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O regime para o cumprimento inicial da pena será estabelecido ao final da unificação das penas impostas ao apelado. FATO 6: Em relação ao Fato 6, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada); art. 303 (peculato), art. 311 (falsificação de documento), art. 312 (falsidade ideológica) e art. 321 (extravio de documento), todos do Código Penal Militar. De acordo com a inicial acusatória, o acusado: - Em data de 08/02/2018, em razão de atendimento de denúncia DDU n. 48470118N sobre desmate ilegal praticado na propriedade rural pertencente a Edilson e gerenciada por Wilson, deixou de aplicar as penalidades ambientais cabíveis em relação aos desmates ali existentes, e ainda registrou BOS n. 2018-005865085-001 omitindo informação relevante acerca da ampliação da área desmatada, declarando apenas que se tratava de área que havia sido fiscalizada e autuada anteriormente; - Em data de 25/06/2018, adulterou a data da denúncia DDU n. 48470118N, simulando tratar-se de uma nova denúncia de desmate na propriedade rural de Edilson, a fim de lhe proporcionar condições de solicitar do infrator nova vantagem indevida. Ato contínuo, em 05/07/2018, o ex-Sgt Uchôa recebeu um depósito de R$10.000,00 efetuado por Edilson através de uma conta bancária em nome de Leila Maria Ferreira França [tia de Edílson]; - Em data de 07/08/2018, lavrou, em nome de um “laranja”, o Auto de Infração n 103437/2018 referente a desmates praticados por Edilson e Wilson. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 62 Além disso, extraviou as 2ª e 3ª vias desse auto de infração, que seriam destinadas ao processo administrativo e ao Ministério Público, respectivamente. Poucos dias após este fato, em 30/08/2018, foi transferido para o nome do ex-Sgt Uchôa um veículo ONIX no valor de R$36.000,00 que se encontrava em nome de Fernanda Oliveira Prado, filha de Edilson, o qual deveria ter sido multado no auto de infração mencionado; - No ano de 2018, desviou, em proveito próprio, um cheque no valor de R$ 900,00 recebido de Edilson, sob o pretexto de que seria para consertar uma viatura do Destacamento PM de Meio Ambiente da cidade de Manga. O Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade, absolver o apelante desta imputação, com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; - No decorrer do ano de 2018 até o mês de maio de 2019, de forma reiterada e prolongada, solicitou vantagens indevidas para fins de não aplicar as penalidades cabíveis em relação aos desmates realizados por Wilson na propriedade rural de Edilson, bem como para retirar multas ambientais lavradas; - Consequentemente, no decorrer do ano de 2018 até o mês de maio de 2019, o ex-Sgt Uchôa deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício no sentido de adotar as providências cabíveis para cessarem os delitos ambientais que chegaram ao seu conhecimento. - Inseriu dados falsos em documento público (BOS nº 2018-005865085-001). - Extraviou o Auto de infração n. 103437/2018. O conjunto probatório constante dos autos é consistente no sentido da realização dos crimes previstos nos art. 317, c/c o §º1, do CP (corrupção passiva majorada), art. 312 (falsidade ideológica) do CPM e art. 311 (falsificação de documento) do CPM, ficando consignado que os crimes de extravio de documentos (art. 321 do CPM) foram absorvidos pelo crime de falsificação de documentos. Em depoimento prestado em juízo, o 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 46:50 a 53:30), encarregado das investigações, afirmou: Que Edilson (Divino do Prado) mora a mais de mil quilômetros de distância do local dos fatos; que Edilson tinha comprado uma propriedade na cidade onde ocorreu os fatos; que Wilson é quem gerencia a propriedade para Edilson; que Edilson tem nome sujo na praça, com dívidas em bancos; que todos os bens de Edilson estão em nomes de terceiros; que a referida propriedade, objeto do processo, se encontra no nome da filha de Edilson, Fernanda Prado; que poucos meses após o acusado ter assumido o comando, em meados do mês de julho de 2017, fizeram uma multa de uma pequena área de 10 hectares para a filha do Edilson; que após a multa Edilson começou a explorar a fazenda e a empastar a propriedade para criar gado, porém degradando o meio ambiente, com desmatamento; no início do ano de 2018 surgiram denúncias contra o nome de Edilson e sua filha; que o acusado chegava na propriedade e não realizava a fiscalização; que o acusado falava que a propriedade já tinha sido multada; que o desmate crescia cada vez mais; que, pelo que perceberam, Wilson buscou uma pessoa humilde e fez um contrato de arrendamento em nome dela para que, se lá na frente tivesse algum problema, as multas seriam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 63 feitas no nome dessa pessoa; que só não pode afirmar se o acusado participou ou sabia dessa situação, mas que acredita que sim; que o acusado pegava a denúncia verdadeira que chegava via DDU (disque denúncia unificada), e alterava datas, fazendo como se tivesse uma nova denúncia, falsificando o documento para poder chegar e abordar as pessoas; que o Edilson e o Wilson negavam envolvimento; que na quebra de sigilo descobriram uma transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de Leila Maria para o acusado; que a conta era de Edilson e ele usava o nome de Leila, que era sua tia; que Leila não sabia que seu nome estava sendo usado por Edilson; que ao ser notificado Edilson contou a verdade e disse que fazia os depósitos no nome de Leila para o acusado; que descobriram que teve um carro, veículo Onix que, segundo Edilson, vendeu para o acusado pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pagos pelo acusado em dinheiro levado em uma mala; que houve pressão do acusado para que Wilson e Edilson efetuassem os pagamentos exigidos pelo acusado; que todo esse fato durou por uns dois anos; que o desmate foi grande e a multa já ultrapassava a casa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); que referida multa, após o processo, será efetivada; que Edilson era um criminoso ambiental contumaz. Segundo o Sd PM Davyd Dias Santos, que fiscalizou a propriedade de Edilson Divino do Prado (Evento 45, VÍDEO7, 23:26): Esteve na propriedade de Edilson juntamente com o acusado; que fizeram o auto de infração, mas em nome do Alexsandro (Cardoso Guedes), que era arrendatário da propriedade de Edilson; que durante a fiscalização somente tiveram contato com o gerente da propriedade, Wilson; que Wilson apresentou um contrato de arrendamento registrado em cartório, com data anterior à fiscalização realizada; que o desmatamento era de uns 77 (setenta e sete) hectares; que Alexsandro não soube falar sobre o porque do arrendamento de uma área tão extensa; que a casa onde Alexsandro morava com sua genitora era muito simples e que o tamanho da área arrendada não condizia com sua situação financeira, o que gerou estranheza; que à época dos fatos, tinha conhecimento de que o acusado estava com o veículo Onix, mas não sabia que referido veículo era do Edilson. Todos esses fatos foram confirmados pelas pessoas envolvidas, que foram ouvidas em juízo, na condição de informantes. Wilson Ribeiro Júnior (Evento 46, VÍDEO2) Que é administrador da fazenda Tábuas, que pertence à Fernanda, filha do Edilson; que a Fernanda sempre esteve presente nas compras de gado e cuidado com a fazenda, mas o movimento maior, era de Edilson; que foi o Edilson quem fez o desmatamento na propriedade; que a área de desmate foi de, aproximadamente, 80 (oitenta) hectares; que quanto ao acusado, este foi até a fazendo procurando o Edilson para conversar; que o acusado queria chegar no Edilson, que não conversou muito com o acusado; que acredita que o acusado tinha intenção de receber propina do Edilson, pois o acusado sempre falava em um tom ameaçador; que quando teve um desmatamento na propriedade, o acusado lhe mandou mensagem perguntando do Edilson; que perguntou o que o acusado queria, se era dinheiro, e este desconversou e disse que só queria conversar com o Edilson; que desconhece do fato de que a esposa do Edilson vendeu o carro Onix para o acusado; que nunca passou dinheiro nenhum para o acusado, mas já viu Edilson passar dinheiro para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 64 acusado para o conserto de viatura; que o Edilson já comentou que o acusado pedia dinheiro para encobrir as multas; que a imagem da polícia militar ficou sim arranhada pela atuação do acusado, na época dos fatos; que tinha medo do acusado e que, quando o acusado foi transferido para sua cidade, teve uma situação em que sua esposa foi pegar seus filhos e o acusado foi indo devagar atrás do carro de sua esposa. Edilson Divino do Prado (Evento 47, VÍDEO2) Que é produtor rural e cria gados; que não conhece o Alexsandro Cardoso Guedes; que autorizou Wilson de fazer o arrendamento de uma área, mas que não conhece Alexsandro; que o acusado ficava indo atrás do Wilson exigindo dinheiro; que o Wilson ligava falando que o acusado ficava pedindo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 30.000,00 (trinta mil reais); que o acusado pedia o dinheiro para que fosse possível fazer a limpeza do pasto; que chegaram duas multas em sua residência, mas recorreu e ainda não foram cobradas; que não tinha o interesse de vender o seu veículo, mas o acusado fez uma oferta e vendeu para o acusado; que o acusado pagou no veículo um valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), aproximadamente, em espécie; que passou um cheque para o acusado no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para arrumar as viaturas; que nunca deu dinheiro para o acusado para que ele retirasse a multa; que nunca recebeu recibo ou documentos para assinar por parte do acusado; que era o Wilson quem dizia que o acusado pedia dinheiro; que o acusado nunca lhe pediu dinheiro diretamente. Fernanda Oliveira Prado (Evento 47, VÍDEO3) Que confirma que o veículo estava em seu nome e o seu pai pediu para assinar o documento de transferência; que assinou, sem questionar, uma vez que o veículo era dele; que em relação à fazenda, também assinou o contrato de arrendamento, sem questionar; que não conheceu o acusado pessoalmente e nunca teve contato com ele; que ouviu dizer que o acusado pediu dinheiro para o seu pai; que não foi seu pai que lhe contou, e sim o Wilson; que o Wilson falou que o acusado pediu dinheiro ao seu pai, mas não falou o motivo; que foi junto com o seu pai no cartório para receber a venda do carro; que foi o acusado que entregou o dinheiro em um envelope. Além de depoimentos que afirmam que o acusado solicitava dinheiro para encobrir multas, as investigações identificaram uma transferência bancária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizada em 05/07/2018, da conta bancária de Leila Maria Ferreira Franca, tia de Edilson Divino do Prado, diretamente para a conta do investigado. Sobre esse fato, Edilson Divino do Prado, em sede de IPM, afirmou (Evento 42, OUT3, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001, fls. 96/98): QUE no ano de 2001 o depoente teve um problema de aval que prejudicou seu nome perante instituições bancárias; QUE desde então o depoente com o intuito de continuar trabalhando, passou a utilizar o nome de parentes para registro de bens e movimentações em banco; QUE neste ínterim o depoente utilizou nome de Leila Maria Ferreira França em negócios envolvendo compra de insumos e venda de produtos agrícolas; QUE utilizou o nome de Leila para movimentar uma conta bancária no Banco do Brasil na cidade de Capinópolis/MG; QUE o deponente possui procuração outorgada por Leila para movimentação da conta e dos negócios agropecuários; QUE Leila Maria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 65 é irmã da genitora do depoente e em relação a conta movimentada pelo depoente em nome dela, esta não possui nenhum tipo de acesso, ou seja, apenas emprestou o seu nome para o depoente; QUE no mês de julho do ano de 2018 o depoente realizou um depósito bancário no valor de dez mil reais para a conta bancária do Sgt Uchoa; QUE esse depósito encontra-se registrado em nome de Leila Maria, porém o depoente afirma que foi ele quem fez o depósito e que a sua tia Leila não tem conhecimento e nem participação nesse fato; QUE o depoente realizou tal depósito cedendo a pressão do Sgt Uchoa que constantemente realizava contatos, ora com o depoente, ora com Wilson (gerente da propriedade), através do qual o Sgt Uchoa ficava exigindo pagamentos indevidos sob alegação que tomaria providências contra o depoente, tais como lavratura de multa ambiental, caso o depoente não cedesse às suas exigências; QUE dentre as diversas atividades realizadas na propriedade, algumas delas tratava-se apenas de limpeza de área, não passível de autorização ambiental, porém, o Sgt Uchoa utilizava inclusive dessas áreas, para pressionar o depoente e exigir pagamentos indevidos sob a ameaça que suspenderia as atividades na fazenda. O exame dos autos não deixa dúvidas em relação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do acusado efetuado por Edilson Divino do Prado, por intermédio da conta bancária em nome de sua tia, Leila Maria Ferreira França, nem do valor de R$ 900,00 (novecentos reais) pago por Edilson ao acusado, que o solicitou sob o pretexto de realizar manutenção nas viaturas policiais. Com relação à transferência do veículo Chevrolet Onix, embora não constitua, por si só, prova cabal e suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de corrupção passiva majorada, trata-se de indício concreto e consoante com o restante do conjunto probatório. Conforme apontam os documentos juntados aos autos (Evento 19, OUT2, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001), o veículo pertencia a Fernanda Oliveira Prado, filha de Edilson, e foi transferido ao acusado, em 30/08/2018, dias depois da lavratura do Auto de Infração n. 103437/2018, ocorrido em 07/08/2018, referente ao desmate ilegal realizado na propriedade de Edilson (Evento 42, OUT2, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001, fls. 124). No que diz respeito ao crime de falsidade ideológica e ao crime de falsificação de documento, entendo que a imposição da majoração da pena para os crimes de corrupção passiva majorada absorve tais referidos crimes. Segundo o § 1º do art. 317 do Código Penal, "a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.". No caso, o apelante produziu documentos com violação do dever funcional de registrar a verdade dos fatos apurados. A previsão específica da majoração de pena para a corrupção passiva absorve os crimes de falsidade, dos quais absolvo o apelante. No que diz respeito à dosimetria da pena dos crimes de corrupção passiva, cabe fazer alguns reparos. Em relação ao crime de corrupção passiva relacionada ao recebimento do veículo Onix, registra a r. sentença: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 66 Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta do réu representa ofensa aos valores da PMMG, bem como da Administração Pública, vez que, por meio de corrupção, o acusado violou seus deveres inerentes ao cargo público de policial militar, deixando de proteger o meio ambiente, e ainda, favorecendo à impunidade dos infratores e depredadores da natureza, como dito, tudo por conta de recebimento de “propina”, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: como destacado na fundamentação da sentença em relação a este FATO 06, foram desmatados ilegalmente e criminosamente aproximadamente 136 hectares de floresta nativa, valendo ressaltar que a enorme extensão de hectares destruídos, constituem incalculáveis prejuízos à fauna existente, animais silvestres, ninhos de pássaros, nascentes de rios/riachos e etc, deixaram de existir em decorrência da ação criminosa realizada, os danos são imensuráveis e repercutem de forma permanente na natureza, fato gravíssimo, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: na condição de Comandante da DST/PM de proteção de meio ambiente, dissimulou o recebimento da propina como se fosse aquisição de veículo Onix, bem como, valeu-se do artifício de compra e venda de gado para encobrir o recebimento da “propina” , sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, o acusado recebeu vantagem econômica indevida, vale dizer, em decorrência da corrupção, realizou a autuação do proprietário de terra, registrando uma pequena área desmatada, 10 hectares, sendo que na realidade, a área realmente desmatada era de aproximadamente 126 hectares, consta dos autos também que, o réu, de forma ardilosa e calculista, interferiu durante a realização de uma fiscalização dirigida à área desmatada, ludibriando os integrantes da equipe da polícia ambiental, dizendo que o proprietário da área havia sido devidamente autuado e a documentação enviada, nada havendo que fazer no local, garantindo a impunidade dos infratores ambientais em decorrência da “propina” recebida; f) Os motivos determinantes do crime: ausência de caráter e ganância pessoal, em detrimento da natureza, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade/arrependimento do crime: verificamos que o réu agiu de forma inescrupulosa e insensível com as consequências do seu ato para com a natureza, bem como, não houve qualquer sinal ou demonstração de arrependimento do crime, tornando tal conduta desfavorável; Nesse sentido, fixamos por maioria de votos, 04 votos a 1, a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Vencido o Maj PM Leandro Sérgio Lambertucci Barroso que fixou para cada um dos fatos, a pena base 5 (cinco) anos. No que diz respeito à gravidade do crime, entendo que não é possível considerar que "a conduta do réu representa ofensa aos valores da PMMG, bem como da Administração Pública”, para aumentar a pena-base. Todo crime militar de corrupção implica ofensa aos valores da PMMG e à Administração Pública. Neste aspecto, a fundamentação não indica situação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 67 fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. A circunstância de o sujeito deixar de realizar as suas funções e permitir a impunidade de infratores e criminosos constitui situação especialmente prevista no § 1° do art. 317 do CP, de forma que não pode ser também considerada nas circunstâncias judiciais. Dessa forma, não é possível considerar a circunstância desfavorável. A r. decisão condenatória ainda considerou desfavorável a circunstância judicial relacionada aos motivos determinantes do crime, por reconhecer no fato “ausência de caráter e ganância pessoal, em detrimento da natureza". Tal fundamentação também não pode ser aceita. A existência ou ausência de caráter não constitui motivação para a realização de crimes. No que diz respeito à ganância, o tipo prevê expressamente que o sujeito solicite vantagem indevida, e tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que tal vantagem deve ser de natureza patrimonial. Sendo o crime doloso, em toda corrupção passiva o sujeito manifesta ganância. O fato de que o recebimento da vantagem permitiu a ocorrência de danos ao meio ambiente, um dado objetivo da realidade, também não pode ser considerado como motivação que constitui um elemento subjetivo da conduta humana. Também neste aspecto, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. No que diz respeito à insensibilidade/arrependimento do condenado em relação aos crimes cometidos, não é possível aumentar a pena-base porque o condenado não demonstrou arrependimento pessoal. O arrependimento ou a sua ausência caracterizam situações posteriores à realização do crime e não se pode punir a falta de arrependimento. Não se arrepender é postura psicológica que não caracteriza crime e, por isso, não integra a causa de pedir da condenação. Não pode, portanto, constituir circunstância desfavorável ao condenado. Considerando apenas as três circunstâncias que apresentaram fundamentação juridicamente válida e conciliada com os elementos de prova constantes do processo, temos como desfavoráveis as circunstâncias da extensão do dano, dos meios empregados e o modo de execução. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, e o método de incidência isolado de cada circunstância, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base é aumentada de 1 (um) ano, totalizando 3 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a r. decisão impugnada não considerou agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a r. decisão aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 317 §1°, do Código Penal Comum, diante do fato de o acusado ter deixado de praticar ato de ofício de envio da infração ambiental aos órgãos competentes. O acréscimo de 1/3 (um terço) em relação à pena-base deve ser mantido, de modo que a pena provisória deve ser acrescida em 1 (um) ano, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão. O regime para o cumprimento inicial da pena será estabelecido ao final da unificação das penas impostas ao apelado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 68 Com relação à dosimetria estabelecida para o crime de corrupção passiva majorada, relacionado ao recebimento do valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), a r. sentença registra: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: trata-se de conduta de extrema gravidade, notadamente, aos princípios e valores da PMMG, uma vez que, ao invés de proteger o meio ambiente, recebeu propina para favorecer o infrator e deixar de praticar atos de ofício, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: ver-se que foram desmatados cerca de 136 hectares de floresta nativa, sendo imensuráveis os prejuízos para a fauna local, representando consequências permanentes para a natureza, prejuízo incalculáveis, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: o acusado valendo-se da facilidade que o cargo proporcionava, fraudou e simulou a existência da detecção de desmatamento, via geomonitoramento ambiental, visando obter vantagem econômica indevida, atinente ao proprietário da área anteriormente desmatada a qual redundou no achaque do veículo Onix, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, o acusado simulou a existência de uma denúncia de desmatamento via geomonitoramento, com o proposito de exigir vantagem econômica indevida, circunstância que obteve R$ 10.000,00 (dez mil reais), como “propina”, vale ressaltar, que o acusado obteve a título de achaque um veículo Onix, relato ao desmatamento desta mesma área, repetindo modus operandi; f) Os motivos determinantes do crime: ausência de caráter e ganância pessoal, em detrimento da natureza, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade/arrependimento do crime: verificamos que o réu agiu de forma inescrupulosa e insensível com as consequências do seu ato para com a natureza, bem como, não houve qualquer sinal ou demonstração de arrependimento do crime, tornando tal conduta desfavorável; Nesse sentido, fixamos por maioria de votos, 04 votos a 1, a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Vencido o Maj PM Leandro Sérgio Lambertucci Barroso que fixou para cada um dos fatos, a pena base 5 (cinco) anos. Novamente sobre a gravidade do crime, entendo que não é possível considerar que é "de conduta de extrema gravidade, notadamente, aos princípios e valores da PMMG, uma vez que, ao invés de proteger o meio ambiente, recebeu propina para favorecer o infrator e deixar de praticar atos de ofício”, para aumentar a pena-base. Todo crime militar de corrupção implica ofensa aos valores da PMMG e à Administração Pública. De mesma forma, todo policial corrupto deixa de realizar as suas funções e permite a impunidade de infratores e criminosos. A fundamentação registrada na r. sentença limita-se a mencionar aspectos fáticos que constituem características de todo e qualquer crime de corrupção, sem indicar peculiaridade que concretamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 69 tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. Ao tratar dos meios empregados e do modo de execução, a r. sentença considerou, por duas vezes, ter o apelante simulado a existência de uma denúncia de desmatamento via geomonitoramento. Afastando o bis in idem, tal circunstância deve ser considerada uma única vez para identificar a circunstância dos meios de execução desfavorável. A r. decisão condenatória ainda considerou desfavorável a circunstância judicial relacionada aos motivos determinantes do crime, por reconhecer no fato “ausência de caráter e ganância pessoal, em detrimento da natureza". Tal fundamentação também não pode ser aceita. A existência ou ausência de caráter não constitui motivação para a realização de crimes. No que diz respeito à ganância, o tipo prevê expressamente que o sujeito solicite vantagem indevida, e tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que tal vantagem deve ser de natureza patrimonial. Sendo o crime doloso, em toda corrupção passiva o sujeito manifesta ganância. O fato de que o recebimento da vantagem permitiu a ocorrência de danos ao meio ambiente, um dado objetivo da realidade, também não pode ser considerado como motivação que constitui um elemento subjetivo da conduta humana. Também neste aspecto, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. No que diz respeito à insensibilidade/arrependimento do condenado em relação aos crimes cometidos, não é possível aumentar a pena-base porque o condenado não demonstrou arrependimento pessoal. O arrependimento ou a sua ausência caracterizam situações posteriores à realização do crime e não se pode punir a falta de arrependimento. Não se arrepender é postura psicológica que não caracteriza crime e, por isso, não integra a causa de pedir da condenação. Não pode, portanto, constituir circunstância desfavorável ao condenado. Considerando apenas as duas circunstâncias que apresentaram fundamentação juridicamente válida e conciliada com os elementos de prova constantes do processo, temos como desfavoráveis as circunstâncias da extensão do dano e dos meios empregados. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, e o método de incidência isolado de cada circunstância, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base é aumentada de 8 (oito) meses, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a r. decisão impugnada não considerou agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a r. decisão aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 317 §1°, do Código Penal Comum, diante do fato de o acusado ter deixado de praticar ato de ofício de envio da infração ambiental aos órgãos competentes. O acréscimo de 1/3 (um terço) em relação à pena-base deve ser mantido, de modo que a pena provisória deve ser acrescida em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 70 O regime para o cumprimento inicial da pena será estabelecido ao final da unificação das penas impostas ao apelado. Considerando que o crime foi perpetrado em dois atos distintos e em momentos distintos de corrupção passiva, com base na previsão do artigo 69 do CP, o Conselho Permanente de Justiça determinou o somatório de uma outra pena de igual valor. A caracterização de mais um crime de corrupção passiva deve ser cabalmente identificada em suas características fáticas e deve levar ao estabelecimento de uma dosimetria que lhe seja própria. Não ocorreu tal caracterização nem tal dosimetria de pena. A menção à prática de outros crimes no mesmo contexto, por si só, não é suficiente para a fundamentar uma condenação. E, caso tenha sido praticado um outro crime para a obtenção da quantia recebida pelo apelante, deve-se considerar a caracterização de crime continuado. Por tais razões, decoto a pena imposta em duplicidade pela suposta, mas não caracterizada, repetição do crime de corrupção passiva majorada. FATO 7: Em relação ao Fato 7, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada). De acordo com a inicial acusatória, o acusado: - No segundo semestre do ano de 2018, solicitou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo recebido efetivamente o valor de R$ 3.000,00 três mil reais), e, em razão disso, autorizou Nenildo Bezerra Gomes a desmatar, de forma ilegal, 54,92 hectares de vegetação nativa em sua propriedade rural. - Consequentemente, o ex-Sgt Uchôa deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício no sentido de aplicar a multa e demais penalidades cabíveis em relação ao desmate realizado por Nenildo e que ele próprio (ex-Sgt Uchôa), embora não fosse competente para a prática do ato, havia autorizado. O conjunto probatório constante dos autos é consistente no sentido da realização do crime de corrupção passiva majorada. Em depoimento prestado em juízo, o 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 54:40 a 1:00:24), encarregado das investigações, afirmou: Que Nenildo (Bezerra Gomes) tinha uma área que queria desmatar, mas tinha medo de ser multado; que fez contato com o José Nardel (Ribeiro Franco), o qual tinha envolvimento com o acusado; que José Nardel falou que o acusado liberaria a área para o desmatamento; que o acusado olhou a área e disse que ia analisar para depois dar uma resposta; que o acusado solicitou um valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para Nenildo para que este pudesse realizar o desmate sem a aplicação de multa; que na negociação acabaram acordando o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); que meses depois do desmate, o Sd PM Rafael e o Cb PM Dias foram na propriedade do Nenildo e lá o autuaram; que Nenildo falou que tinha autorização, que o desmate tinha sido autorizado pelo acusado; que Nenildo fez uma ligação no viva voz para José Nardel questionando a autuação, dizendo que o acusado tinha liberado o desmate; que Nenildo disse que pagou ao acusado e ainda sim estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 71 sendo autuado; que Nenildo tinha plena convicção de que estava envolvido em corrupção e que o próprio Nenildo confessou que já havia acontecido a mesma coisa com ele, que era a segunda vez que caía em uma situação dessas; que do departamento de Manga, tinha um PA, onde os outros militares tinha acesso, porém, o acusado tirou o acesso dos militares com o intuito de fazer o controle e não ser descoberto; que, apesar de não saber como, o Sd PM Rafael e o Cb PM Dias conseguiram o acesso ao monitoramento e foram fiscalizar a propriedade de Nenildo, e, com isso, descobriram a ação do acusado. Acerca dos fatos, o Sd PM Davyd Dias Santos, em juízo, afirmou (Evento 45, VÍDEO7, 30:45): que Nenildo realizou um desmate em sua propriedade; que foi até a fazenda de Nenildo, juntamente com o Cb PM Rafael, e fizeram autuação pelo desmatamento ilegal; que era uma área grande, de aproximadamente 55 hectares; que a multa era de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); que quando foram questionar o Nenildo, este disse que tinha autorização para o desmate; que ficaram sem entender e Nenildo acabou contando que o acusado tinha autorizado o desmate; ao questionarem como o acusado autorizou, Nenildo abriu o jogo e acabou contando que tinha pago ao acusado a quantia em dinheiro, de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que falaram com Nenildo que a autorização não era válida e iriam lavrar o auto de infração; que a multa foi efetivada e para que não houvesse chances da não ser processada, chegaram no quartel e, de imediato, lançaram a autuação no sistema; que Nardel era o intermediador; que quando chegaram no quartel Nenildo ligou para Nardel e este falou que a multa não poderia ser efetivada, e disse que ligaria para o acusado para resolver. O Cb PM Rafael Cardoso (Evento 38, Vídeo 2, 28:56 a 01:02:41) confirmou os fatos: que fez monitoramento contínuo na propriedade de Nenildo; que questionaram o Nenildo se ele tinha licença e este disse que foi o acusado quem autorizou; que o acusado cobrou R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que as suspeitas em relação ao acusado começaram no caso do Nenildo; que o Sd PM Dias chegou a pedir para parar de trabalhar com o acusado; que passou para o seu comandante sobre as suspeitas quanto ao acusado; que tinha uma ordem do acusado no destacamento para que o encaminhamento dos autos para o órgão ambiental fosse feito somente por ele; que o acusado, por vezes, saía sozinho na madrugada para o patrulhamento e levava a viatura para sua residência; ao ser questionado sobre o envio das quatro vias do auto de infração, explicou que são quatro vias; que a via branca é entregue para o autuado, a azul para o Ministério Público, a verde para a Cia PM e a via amarela fica no bloco, como forma de arquivo; que acredita que os autos são encaminhados e o extravio não é algo simples de se fazer; que os autos que foram enviados com atraso, foram enviados somente por conta da supervisão, pois se não tivesse tido uma supervisão, os autos não teriam sido enviados, uma vez que o atraso foram de 87 dias; que lavrou autos de infração que não foram enviadas/finalizadas para o órgão competente, mas a obrigação de envio não era sua. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 72 Nenildo Bezerra Gomes, ouvido em juízo, na condição de informante, confirmou os fatos (Evento 38, Vídeo 2): que tinha intenção de fazer um desmate legal; que o acusado lhe parou na rua e disse que se quisesse fazer um desmate ele liberaria; que o acusado falou que ia na propriedade analisar o local; que o acusado pediu uma quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à vista para pagar algumas taxas para a liberação; que depois de 12 dias o acusado entrou em contato novamente e disse que poderia fazer o serviço; que depois de fazê-lo, veio a decepção; que pagou para o acusado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro; que logo após, o Cb PM Rafael e o Sd PM Dias foram até sua propriedade e lavraram a autuação; que se decepcionou com a atitude do acusado, principalmente por ser um policial; que o acusado não lhe devolveu o dinheiro; que o acusado é corrupto sim; que o acusado lhe garantiu que ia pagar algumas taxas para depois liberar as máquinas para o desmate; que acreditou/confiou no acusado e foi enganado, infelizmente; que o acusado exigiu sim o pagamento e que se sentiu constrangido. No caso em apreço, o acervo probatório dos autos demonstra que o apelante não apenas solicitou, como também recebeu vantagem indevida do civil Nenildo Bezerra Gomes, que confirmou o pagamento de dinheiro ao apelante em troca da liberação para realizar o desmate ilegal na propriedade. De fato, verifica-se que o acusado não procedeu ao envio da infração apurada no boletim de ocorrência aos órgãos competentes em contrapartida ao recebimento da vantagem indevida paga pelo civil Nenildo Bezerra Gomes, deixando, assim, de praticar devidamente ato de ofício, infringindo seu dever funcional. Diante das provas suficientes da autoria e materialidade, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317, §1º, do Código Penal. No que diz respeito à dosimetria da pena, cabe fazer reparos em relação à pena-base. A r. sentença registra: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: verifica-se que a conduta do réu se revela extremamente grave, uma vez que recebeu “propina” para permitir que a natureza e o meio ambiente fossem depredados através do desmatamento de uma extensa área de 54 hectares, subvertendo a sua função pública de preservar e proteger o meio ambiente, tendo assim agido em virtude de recebimento de vantagem econômica indevida e criminosa, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: observa-se que em decorrência da conduta do réu, foram desmatados cerca de 54 hectares de floresta nativa, danos e prejuízos incalculáveis para o meio ambiente, ninhos de pássaros foram destruídos, diversos animais selvagens foram afastados do bioma natural alterado naquela área, verdadeiro prejuízo de valor imensuráveis para a natureza, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: o acusado utilizou a condição de comandante do policiamento local, para propor a vítima, mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 73 pagamento de “propina”, realizar o desmatamento e permanecer impune, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, o acusado procurou a vítima, propondo-lhe a possibilidade de realizar o desmatamento e não ser autuado, desde que, pagasse “propina”, como também a possibilidade de interferir e minimizar as consequências, caso outros policiais do meio ambiente realizassem a fiscalização na propriedade da vítima, portanto, o acusado vendeu a sua função pública em prejuízo do meio ambiente, obtendo vantagem econômica indevida; f) Os motivos determinantes do crime: desejo de enriquecimento a qualquer custo e sem qualquer pudor, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade/arrependimento do crime: não constatamos qualquer atitude ou comportamento que revelasse sensibilidade ou arrependimento nas ações praticadas, tornando tal conduta desfavorável; Nesse sentido fixamos o CPJ/PM, por maioria de votos, 4 votos a 1, a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Vencido o Maj PM Leandro Sérgio Lambertucci Barroso que fixou a pena base de 5 (cinco) anos. É fácil constatar que, na consideração sobre a gravidade do crime, a r. sentença utilizou o mesmo fundamento que consta da consideração sobre a extensão do dano, tendo em vista que o apelante “recebeu ‘propina’ para permitir que a natureza e o meio ambiente fossem depredados através do desmatamento de uma extensa área de 54 hectares”. Certamente, tal aspecto deve ser considerado unicamente na circunstância judicial relativa à extensão do dano. Ao considerar a gravidade do crime, a r. sentença ainda menciona que o apelante subverteu sua função pública de preservar e proteger o meio ambiente, tendo assim agido em virtude de recebimento de vantagem econômica indevida e criminosa. Tais aspectos são integrantes da figura típica e não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. Por tais razões, a circunstância da gravidade do crime não pode ser considerada desfavorável. Também ao tratar as circunstâncias relativas aos meios empregados e ao modo de execução do crime a r. sentença, utilizando palavras diversas, considera as mesmas razões. Foi considerado que o apelante, na condição de comandante do policiamento local, tinha a condição de interferir e minimizar as consequências da atuação de outros policiais militares. A condição de comandante do policiamento local não pode ser mesmo considerada como um meio empregado para a realização do crime. Assim, apenas a consideração sobre a modo de execução pode ser considerada desfavorável. Ao considerar a personalidade do condenado, circunstância própria a um direito penal de autor que se mostra incompatível com o direito penal de um Estado Democrático de Direito, a r. decisão condenatória limita-se a mencionar características que podem ser identificadas em qualquer autor de crime de falsidade. Dizer que o apelante tem a personalidade dissimulada e calcada na mentira constitui conclusão que não encontra amparo em nenhuma prova pericial. A r. sentença ainda fundamenta a consideração desfavorável indicando o objetivo do apelante em obter vantagem. Ora, tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 74 objetivo constitui exigência típica que não pode fundamentar exasperação de pena. A r. decisão condenatória ainda considerou desfavorável a circunstância judicial relacionada aos motivos determinantes do crime, por reconhecer que o apelante agiu com “desejo de enriquecimento a qualquer custo e sem qualquer pudor". Tal fundamentação também não pode ser aceita. O crime de corrupção é doloso e, em todos os casos, o sujeito atua com vontade de obter vantagem indevida. Não é possível majorar a pena com base em elementos que integram a previsão típica. Também nesta circunstância, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. No que diz respeito à insensibilidade/arrependimento do condenado em relação aos crimes cometidos, não é possível aumentar a pena-base porque o condenado não demonstrou arrependimento pessoal. O arrependimento ou a sua ausência caracterizam situações posteriores à realização do crime e não se pode punir a falta de arrependimento. Não se arrepender é postura psicológica que não caracteriza crime e, por isso, não integra a causa de pedir da condenação. Não pode, portanto, constituir circunstância desfavorável ao condenado. Considerando apenas as duas circunstâncias que apresentaram fundamentação juridicamente válida e conciliada com os elementos de prova constantes do processo, temos como desfavoráveis as circunstâncias da extensão do dano e modo de execução. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, e o método de incidência isolado de cada circunstância, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base é aumentada de 8 (oito) meses, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a r. decisão impugnada não considerou agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a r. decisão aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 317 §1°, do Código Penal Comum, diante do fato de o acusado ter deixado de praticar ato de ofício. O acréscimo de 1/3 (um terço) em relação à pena-base deve ser mantido, de modo que a pena provisória deve ser acrescida em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O regime para o cumprimento inicial da pena será estabelecido ao final da unificação das penas impostas ao apelado. FATO 8: Em relação ao Fato 8, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada) e no art. 311, §1º, do Código Penal Militar (falsificação de documento público), contudo o órgão julgador decidiu, à unanimidade, ante a fragilidade do contexto probatório, pela absolvição do acusado, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. FATO 9: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 75 Em relação ao Fato 9, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada), por 5 (cinco) vezes, e no art. 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica), por 2 (duas) vezes. De acordo com a inicial acusatória, o acusado: - Solicitou e recebeu, nas datas de 30/04/2019, 28/05/2019, 06/06/2019, 27/06/2019 e 29/07/2019, transferências financeiras indevidas que perfazem o valor de R$16.000,00, para deixar de aplicar multas administrativas e outras penalidades ambientais em áreas desmatadas ilegalmente por Francisco Falcão; - Em data de 02/04/2019, em razão de atendimento de ponto de monitoramento contínuo [leitura de satélite], embora tenha lavrado o Auto de Infração n. 186767/2019 em desfavor de Francisco Falcão, o ex-Sgt Uchôa omitiu-se e deixou de autuar a real área desmatada identificada no monitoramento contínuo, limitando-se em lavrar uma autuação ambiental referente a supressão de árvores ocorrida em outra área; - Em data de 27/06/2019, em razão de atendimento de outro ponto de monitoramento contínuo de desmate ilegal na propriedade rural de Francisco Falcão, deixou de aplicar as penalidades ambientais cabíveis em relação aos desmates ali existentes, e ainda registrou RAT n. 2019-030605125-001 inserindo neste documento informações falsas ao declarar que o local consistia apenas em pastagem consolidada não passível de autuação; - Enviou ao SRAI da 11ª Cia PM MAmb com atraso o Auto de Infração n. 186767/2019, o que retardou a instauração do processo administrativo de Francisco Falcão; - Durante o ano de 2019, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício no sentido de adotar as providências cabíveis para cessarem os delitos ambientais (desmatamentos) praticados por Francisco Falcão. - Omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atentou contra a administração ou o serviço militar. O conjunto probatório constante dos autos é consistente no sentido da realização de um único crime de corrupção passiva majorada, embora o pagamento da vantagem tenha sido parcelado em cinco vezes. Em depoimento prestado em juízo, o 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 01:08:41 à 01:12:40), encarregado das investigações, afirmou: que chegaram até Francisco (Falcão e Silva) porque foi um dos autos intempestivos, que o acusado estava segurando e depois se sentiu na obrigação de enviar para evitar problemas maiores; que quando fizeram a quebra de sigilo bancário descobriram diversas transferências bancárias de Francisco para a conta do acusado, inclusive realizadas no mesmo dia em que o acusado fiscalizou a propriedade de Francisco; que pediu para que o Ten PM Maycon fosse na propriedade de Francisco e que ao chegar no local viu que tinha uma grande área de desmate; que ao fazerem o levantamento das degradações, o valor da multa devida por Francisco passou da casa dos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); que a referida multa foi efetivada; que na última fiscalização na propriedade de Francisco, o acusado foi acompanhado do Sgt PM Ivo Gonçalves e falou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 76 que voltaria depois na propriedade; que, posteriormente o acusado fez, sozinho, um BOS falando que tinha fiscalizado a fazenda e nada tinha encontrado de ilegal no local; que logo depois do BOS o acusado recebeu o depósito em sua conta bancária; que o Sgt PM Gonçalves disse que fiscalizou a fazenda com o acusado, no máximo foi até a porteira da fazenda com o acusado e, logo em seguida, foram embora. O 2º Ten PM Maycon Victor (Evento 52, Vídeo 2) disse em juízo: que recebeu uma determinação do Ten PM Davi para atender uma diligência; que essa diligência se tratava de uma visita na fazenda de propriedade de Francisco Falcão para verificar se havia ou não desmatamento; que constaram que os registros que foram feitos não condizem com a realidade encontrada no local; que o monitoramento do local indicava uma área de desmate, e foi feito uma autuação referente a corte de árvores espaças, umas 20 árvores; que esta quantidade era muito inferior daquilo que realmente constataram da gravidade da intervenção; que se tratava de uma área de desmate, não somente de corte de árvores espaças; que a multa de árvores espaças é muito inferior à multa pela área desmatada no local; aproximadamente menos que 1/3 do valor; que foi feito um desmate de limpeza de pasto ilegal e não foi tomada a devida providência; que constaram também um outro desmate de menor proporção que, da mesma forma, não foi objeto de autuação; que a tropa ficou um pouco envergonhada com a situação do caso em tela, porque as pessoas falam da polícia ambiental, como um todo; que toda essa situação atinge todos os militares da região; que os militares não possuem dificuldade de abastecer as viaturas, ou pelo vale card ou pelo convênio com a prefeitura; é possível doação de combustível, mas desde que seja preenchido documentos devidos; que toda doação precisa da confecção do documento; que no primeiro momento as multas não foram aplicadas e só foram ser efetivadas depois de um ano, o que trouxe grande prejuízo para a administração; que utilizaram as ferramentas disponíveis, via imagens de satélites, que direcionaram à fiscalização na área. No caso em apreço, o acervo probatório dos autos demonstra que o apelante não apenas solicitou como também recebeu vantagem indevida do civil Francisco Falcão e Silva para lavrar uma multa ambiental em valor inferior ao previsto em razão do dano ambiental existente, além de atrasar o envio da via do auto de infração às autoridades competentes para instauração do processo administrativo. Verifica-se nos autos que, em desfavor de Francisco Falcão e Silva, foi lavrado o Auto de Infração n. 186767/2019 (Evento 42, OUT1, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001, fls. 17), em 02/04/2019, e registrado o REDS n. 2019-015152757-001 (fls. 18/21), na mesma data, pelo corte de 24 (vinte e quatro) árvores sem autorização ambiental, em sua propriedade rural denominada Fazenda Fortaleza, em Montalvânia/MG. Ocorre que, em fiscalização na referida área realizada pelo Ten PM Maycon, este registrou no REDS n. 2020.023761290-001 (Evento 42, OUT3, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001, fls. 21/29) que: O REDS n. 2019-015152757-001 foi registrado em data de 02/04/2019, em razão de atendimento de monitoramento contínuo (realizado via satélite) de ID MCPECC01102201914. O monitoramento contínuo apontava uma área de 45 ha (quarenta e cinco hectares) que teria sido desmatada. Verificamos que consta no REDS n. 2019- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 77 015152757-001 que na área objeto do monitoramento contínuo havia capim, e foi detectado apenas o corte de 24 árvores esparsas. Durante a visita verificamos que o proprietário havia explorado uma área de 68,33 hectares (sessenta e oito hectares e trinta e três ares) (...). A área é de monitoramento contínuo e necessita de autorizaçao ambiental para sua exploração, e, portanto, não foi autuada pela guarnição durante a fiscalização realizada em 02/04/2020. Em análise dos dados fornecidos pelo Banco do Brasil decorrentes da quebra de sigilo bancário (Processo n. 2000126-94.2020.9.13.0001), foram identificadas quatro transferências online da conta bancária de Francisco Falcão para a conta do apelante, sendo 3 (três) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de um depósito online em que consta o nome de Francisco Falcão e Silva como portador, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), perfazendo o total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Tais operações bancárias foram realizadas em 30/04/2019, 28/05/2019, 06/06/2019, 27/06/2019 e 29/07/2019, ou seja, todas elas em datas posteriores à lavratura do Auto de Infração n. 186767/2019 e do REDS n. 2019-015152757-001. Diante das provas suficientes da autoria e materialidade, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317, §1º, do Código Penal, por cinco vezes. Com relação aos crimes de falsidade ideológica, entendo que a imposição da majoração da pena para os crimes de corrupção passiva majorada absorve tais referidos crimes. Segundo o § 1º do art. 317 do Código Penal, "a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional." No caso, o apelante produziu documentos com violação do dever funcional de registrar a verdade dos fatos apurados. A previsão específica da majoração de pena para a corrupção passiva absorve os crimes de falsidade, dos quais absolvo o apelante. No que diz respeito à dosimetria da pena imposta, cabe fazer reparos em relação à pena-base. A r. sentença registra: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta do acusado afetou enormemente os princípios da moralidade e dignidade do cargo público de policial militar, uma vez que ludibriou a Administração Militar e os Órgãos Ambientais no geral, uma vez que, mediante pagamento de “propina”, realizou fiscalização fraudulenta, na medida em que consignou ter apenas cortes dispersos de árvores, fixando multa diminuta e irrisória, sendo que, na verdade, foram desmatados 54 hectares, correspondentes a multa de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil) reais, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: houve o desmatamento de 54 hectares de floresta nativa, prejuízos incalculáveis para o meio ambiente, ofensa a direito difuso e imensurável, sendo-lhe desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 78 d) Dos meios empregados: o acusado ardilosamente, fez consignar na documentação de fiscalização que árvores dispersas é que foram suprimidas, em torno de 20 (vinte) árvores, todavia, o réu assim agiu, com o intuito de mediante “propina” ludibriar a Administração Militar, garantindo e reduzindo consideravelmente a real responsabilidade do desmatamento, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, o acusado fez um “combinado” com o infrator ambiental, no sentido de que iria autuá-lo pela supressão de cerca de 20 (vinte) árvores na propriedade, entretanto, através de documentação fraudulenta seria omitido o desmatamento de 54 hectares; f) Os motivos determinantes do crime: intenção do acusado de auferir vantagem econômica indevida, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade/arrependimento do crime: não foi verificado qualquer atitude de arrependimento dos atos praticados, tornando tal conduta desfavorável; Nesse sentido, por maioria de votos, 4 votos a 1, o CPJ/PM fixamos a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Vencido o Maj PM Leandro Sérgio Lambertucci Barroso que fixaram a pena base de 7 (sete) anos de reclusão. Novamente, é possível constatar que, na consideração sobre a gravidade do crime, a r. sentença utilizou o mesmo fundamento que consta da consideração sobre a extensão do dano, tendo em vista que o apelante “recebeu ‘propina’ para permitir que a natureza e o meio ambiente fossem depredados através do desmatamento de uma extensa área de 54 hectares” e reduzindo o valor da multa cabível. Certamente, tal aspecto deve ser considerado unicamente na circunstância judicial relativa à extensão do dano. Ao considerar a gravidade do crime, a r. sentença ainda menciona que o crime afetou enormemente os princípios da moralidade e dignidade do cargo público de policial militar, uma vez que ludibriou a Administração Militar e os órgãos ambientais no geral. Todo crime militar de corrupção afeta os princípios da moralidade e dignidade do cargo público. Tais ofensas são integrantes da figura típica e não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. Considerou ainda que o apelante realizou fiscalização fraudulenta, violando dever de ofício. Tal situação deve ser considerada na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos do que dispõe o § 1° do art. 317 do CP. Por tais razões, a circunstância da gravidade do crime não pode ser considerada desfavorável. Também ao tratar as circunstâncias relativas aos meios empregados e ao modo de execução do crime, a r. sentença, utilizando palavras diversas, considera as mesmas razões. Foi considerado que o apelante fraudou os documentos relativos à fiscalização ambiental para ludibriar a Administração. A produção de documentos com violação de dever funcional constitui causa especial de aumento de pena prevista no § 1° do art. 317 do Código Penal e não pode ser considerada também para a exasperação da pena-base. Ambas as circunstâncias judiciais, portanto, não podem ser consideradas desfavoráveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 79 A r. decisão condenatória ainda considerou desfavorável a circunstância judicial relacionada aos motivos determinantes do crime, por reconhecer que o apelante agiu com intenção de auferir vantagem econômica indevida. Tal fundamentação também não pode ser aceita. O crime de corrupção é doloso e, em todos os casos, o sujeito atua com vontade de obter vantagem indevida. Não é possível majorar a pena com base em elementos que integram a previsão típica. Novamente para esta circunstância, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. No que diz respeito à insensibilidade/arrependimento do condenado em relação aos crimes cometidos, não é possível aumentar a pena-base porque o condenado não demonstrou arrependimento pessoal. O arrependimento ou a sua ausência caracterizam situações posteriores à realização do crime e não se pode punir a falta de arrependimento. Não se arrepender é postura psicológica que não caracteriza crime e, por isso, não integra a causa de pedir da condenação. Não pode, portanto, constituir circunstância desfavorável ao condenado. Considerando apenas uma circunstância que apresentou fundamentação juridicamente válida e conciliada com os elementos de prova constantes do processo, temos como desfavorável a circunstância da extensão do dano. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, e o método de incidência isolado de cada circunstância, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base é aumentada de 4 (quatro) meses, totalizando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a r. decisão impugnada não considerou agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a r. decisão aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 317 §1°, do Código Penal Comum, diante do fato de o acusado ter retardado e deixado de praticar ato de ofício de envio da infração ambiental. O acréscimo de 1/3 (um terço) em relação à pena-base deve ser mantido, de modo que a pena provisória deve ser acrescida em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. O regime para o cumprimento inicial da pena será estabelecido ao final da unificação das penas impostas ao apelado. FATO 10: Em relação ao Fato 10, o acusado foi denunciado como incurso no art. 317, c/c o §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada) e no art. 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica). De acordo com a inicial acusatória, o acusado: - No mês de abril do ano de 2019, solicitou e recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para retirar a multa aplicada no auto de infração nº 119753/19 em desfavor de Evaldo Lidogário da Silva, bem como para deixar de enviar ao Fórum da Comarca de Montalvânia o REDS TC n. 2019-019037513-001 [TCO/PM] e demais documentos anexos relativos ao TCO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 80 Consequentemente, o ex-Sgt Uchôa deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício; - Omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atentou contra a administração ou o serviço militar. Em depoimento prestado em juízo, o 1º Ten PM Davi Pereira de Oliveira Júnior (Evento 40, VÍDEO2, 01:12:50 à 01:18:57), encarregado das investigações, afirmou: que encontraram na residência do acusado, os documentos do TCO que tinha sido feito pela guarnição no dia em que Evaldo (Lidogário da Silva) foi abordado; que Evaldo foi flagrado transportando uma carga de carvão; que foi o Cb PM Rafael e o Sd PM Dias quem abordaram Evaldo; que esses militares ligaram para o acusado para saber o que fazer; que o acusado orientou colocar o Evaldo como depositário fiel do carvão, pois não tinha pátio para receber; que na cidade de Manga, fizeram o REDS e a multa administrativa; que o acusado pediu para o Cb PM Rafael e o Sd PM Dias mandarem foto do REDS, pediu para modificar algumas coisas e, ainda, incluir o nome dele na ocorrência, mesmo não estando em serviço; que lavraram o auto de infração e entregaram para Evaldo sua via e deixou as outras vias para o acusado enviar; que o acusado chamou Evaldo para conversar em sua residência; que o acusado prometeu à Evaldo que ia retirar sua multa e, em troca, teria de pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) dividida em três parcelas de R$ 1.000,00 um mil reais); que o acusado pediu para que Evaldo deixasse o dinheiro na caixa de correio; que Evaldo assim o fez; o Cb PM Rafael, sabendo da suspeita com o acusado e temendo que tivesse algum envolvimento, fez o serviço que o acusado deveria fazer; que o Cb PM Rafael pegou o auto de infração e cadastrou no sistema, pois assim o acusado seria obrigado a cumprir a segunda via para a companhia; que se recorda que quando conversou com Evaldo este disse que tinha conhecimento de que o pagamento feito ao acusado se tratava de uma propina; que Evaldo assumiu sua desonestidade e disse que optou por pagar ao acusado ao invés de pagar uma multa com um valor maior. Reinquirido em juízo, o Cb PM Rafael Cardoso (Evento 97, Vídeo 3) confirmou que: abordou o caminhão de Evaldo da Silva, que estava transportando carvão; que foi lavrado o auto de infração por irregularidade de documentação; que o auto foi encaminhado para o acusado; que o acusado não lavrou o TCO para ser encaminhado para Montalvânea; que hoje tem ciência de que o acusado recebeu uma quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para não encaminhar a documentação; que durante a abordagem do caminhão, ligaram para o acusado para relatar os fatos, e o acusado pediu para que o Sd PM Dias o inserisse na ocorrência; que se sentiu enganado e envergonhado pelos fatos; que o acusado foi corrompido; que não se lembra se o acusado já pediu para inseri-lo em outras ocorrências; que não era obrigação do acusado fazer o TCO, mas era sua obrigação encaminhá-lo. Também inquirido em juízo, o Sd PM Davyd Dias Santos (Evento 97, Vídeo 4) confirmou que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 81 sobre a abordagem do caminhão que transportava carvão, acredita que foi o Cb PM Rafael quem lavrou o auto de infração e que ele (Sd. PM Dias), o REDS; que não se recorda, ao certo, de quem lavrou o TCO; que no dia dos fatos ligou para o acusado para tirar uma dúvida; que o acusado pediu para enviar o histórico do REDS, para avaliar o trabalho; que o acusado avaliou o histórico e deu sugestões; que o acusado pediu para que colocasse o seu nome na ocorrência; que entendeu que pelo fato do acusado ter ajudado na avaliação do histórico, ele se sentiu no direito de ter seu nome na ocorrência; que só tomou conhecimento do pedido de propina por parte do acusado no decorrer do processo. Em sede de IPM, o civil Evaldo Lidogário da Silva confirmou que o apelante solicitou dinheiro para retirar a multa ambiental a ele aplicada (Evento 42, OUT3, Processo n. 2000114-80.2020.9.13.0001, fls. 56/59), assim declarando: Que trabalha como transportador de carvão vegetal; que no mês de abril do ano de 2019 o depoente esteve na zona rural do município de Juvenília/MG com aproximadamente 80 (oitenta) sacos de carvão vegetal sendo surpreendido por uma equipe de policiais do meio ambiente da cidade de Manga/MG; que lavraram uma multa em desfavor do depoente com o valor de aproximadamente doze mil reais; que depois de liberado recebeu uma ligação telefônica do comandante da policia ambiental da cidade de Manga de que havia tomado conhecimento de que o depoente tinha sido multado em R$ 12.000,00 (doze mil reais); que ele iria apresentar uma proposta de pagamento da multa com valor bem mais reduzido do que aquele que teria sido constado no auto de infração; que pediu ao depoente que deslocasse até a residência dela para que pudessem conversar sobre o assunto; que o militar solicitou ao depoente que lhe pagasse um valor de seis mil reais para que ele retirasse a sua multa; o depoente disse não possuir condições financeiras para pagar tal valor e não aceitou essa proposta inicial; que então o militar pediu ao depoente um contraproposta, e o depoente então lhe disse que teria condições de pagar apenas três mil reais e este valor ainda teria que ser dividido em três parcelas iguais; que o militar aceitou a proposta do depoente e lhe orientou a não apresentar defesa da multa sob a alegação que ele agilizaria tudo; que o militar insistia em receber os três mil reais à vista, porém o depoente afirmava que não tinha o dinheiro naquele momento para efetuar o pagamento; que então, o militar pediu ao depoente que fosse lhe repassado o valor semanalmente; que orientou o depoente que toda semana passasse naquele endereço e colocasse o dinheiro na caixa de correio, que ele saberia que tal dinheiro seria em pagamento da multa ambiental; que procurando cumprir o acordado com o militar, o depoente nas três semanas seguintes ao contato pessoal com o militar, deslocou até a residência do militar e colocou o dinheiro na caixa de correio conforme combinado; que o depoente recorda que viu na tarjeta da farda, que ali se encontrava, escrito o nome "Uchoa" e que este militar lhe falou que era sargento da policia ambiental; que o militar afirmou ainda ao depoente que ele era o comandante do meio ambiente daquela cidade e que ele poderia resolver a questão da multa de forma mais amena para o depoente; Como se pode depreender dos depoimentos, em especial do civil Evaldo Lidogário da Silva, o acusado, em razão de sua função de policial militar, solicitou – e recebeu –, para si, diretamente, vantagem indevida, no caso, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 82 quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para retirar a multa aplicada no Auto de infração n. 119753/19, configurando, assim, a prática do crime de corrupção passiva majorada, previsto no art. 317, §1º, Código Penal. Diante da autoria e materialidade incontroversas, a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317, §1º, do Código Penal, é medida que se impõe. Com relação ao crime de falsidade ideológica, entendo que a imposição da majoração da pena para os crimes de corrupção passiva majorada absorve o referido crime. Segundo o § 1º do art. 317 do Código Penal, "a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional." No caso, o apelante produziu documentos com violação do dever funcional de registrar a verdade dos fatos apurados. A previsão específica da majoração de pena para a corrupção passiva absorve o crime de falsidade, dos quais absolvo o apelante. No que diz respeito aos crimes de corrupção passiva, a r. sentença registra que "O CPJ/PM, a unanimidade de votos, condenar o réu, EX-PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta pela prática do crime previsto no art. 317 c/c §1, do CP, por cinco vezes...". No entanto, aplica pena para um único crime. Em sede de recurso interposto unicamente pela defesa, não é possível corrigir eventual erro. No que diz respeito à dosimetria da pena imposta pelo único crime de corrupção passiva, a r. sentença registra: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta do acusado mostra-se extremamente grave para a Administração Militar, uma vez que, afeta acentuadamente a probidade pública, uma vez que policial militar recebe “propina”, em três parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), deixando de realizar e praticar ato de ofício, qual seja, apreensão da carga de carvão irregular, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: constitui a conduta do réu grave violação do dever funcional de policial militar, causando prejuízo à Administração Militar e à sociedade em geral, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, o acusado abordou o motorista do caminhão com carga irregular, solicitando “propina” para não autuar, viabilizando o pagamento da “propina” de R$ 3.000,00 (três mil reais), em parcelas de mil reais, em espécie, a serem entregues na residência do réu; f) Os motivos determinantes do crime: desejo de enriquecimento pessoal, ganância, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade/ arrependimento do crime: não verificamos ou percebemos qualquer arrependimento por parte do réu, conduta desfavorável; Nesse sentido, o CPJ/PM, à unanimidade de votos, fixamos a pena base em 03 (três) anos de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 83 Novamente, é possível constatar que, na consideração sobre a gravidade do crime, não pode ser aceita. Sobre ela, a r. sentença descreve que o crime ofende a Administração Militar e a probidade pública. Tais ofensas são inerentes ao crime de corrupção passiva e não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base. A r. sentença ainda registra que o apelante recebeu propina e deixou de realizar ato de ofício, qual seja, apreensão da carga de carvão irregular. Para o recebimento da vantagem que leva à omissão de realizar o ato de ofício, há previsão específica no § 1° do art. 317 do CP e a sentença aplica a causa de aumento de pena. Não se pode, portanto, usar a mesma situação para majorar duas vezes a pena a ser imposta. Considerando a previsão específica, a causa judicial não pode ser considerada desfavorável. A r. sentença utilizou o mesmo fundamento quando da consideração sobre a extensão do dano, tendo em vista considerar que “constitui a conduta do réu grave violação do dever funcional de policial militar, causando prejuízo à Administração Militar e à sociedade em geral”. A violação ao dever funcional tem previsão específica para a terceira fase da dosimetria da pena, e a ofensa “à Administração Militar e à sociedade em geral” é inerente ao crime de corrupção passiva. Portanto, não é possível considerar a circunstância desfavorável. Ao tratar a circunstância relativa ao modo de execução do crime, a r. sentença limitou-se a dizer que o apelante abordou o motorista do caminhão e lhe solicitou o pagamento da propina. Esta conduta constitui a essência da previsão incriminadora e, por isso, não pode ser novamente considerada para exasperar a pena-base. A r. decisão condenatória ainda considerou desfavorável a circunstância judicial relacionada aos motivos determinantes do crime, por reconhecer que o apelante agiu com desejo de enriquecimento pessoal, ganância. Tal fundamentação também não pode ser aceita. O crime de corrupção é doloso e, em todos os casos, o sujeito atua com vontade de obter vantagem indevida. Não é possível majorar a pena com base em elementos que integram a previsão típica. Mais uma vez para esta circunstância, a fundamentação não indica situação fática que concretamente tenha elevado a gravidade, que se apresenta ordinária para os crimes de corrupção passiva. No que diz respeito à insensibilidade/arrependimento do condenado em relação aos crimes cometidos, não é possível aumentar a pena-base porque o condenado não demonstrou arrependimento pessoal. O arrependimento ou a sua ausência caracterizam situações posteriores à realização do crime e não se pode punir a falta de arrependimento. Não se arrepender é postura psicológica que não caracteriza crime e, por isso, não integra a causa de pedir da condenação. Não pode, portanto, constituir circunstância desfavorável ao condenado. Considerando a fundamentação juridicamente inválida para todas as circunstâncias indicadas como desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a r. decisão impugnada não considerou agravantes ou atenuantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 84 Na terceira fase, a r. decisão aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 317 §1°, do Código Penal Comum, diante do fato de o acusado ter deixado de praticar ato de ofício. O acréscimo de 1/3 (um terço) em relação à pena provisória deve ser mantido, de modo a ser acrescido 8 (oito) meses, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão. O regime para o cumprimento inicial da pena será estabelecido ao final da unificação das penas impostas ao apelado. FATO 11: Em relação ao Fato 11, o acusado foi denunciado como incurso no art. 319 (prevaricação) e art. 321 (extravio de documentos), ambos do Código Penal Militar, contudo o órgão julgador, ante a inexistência de provas suficientes para a condenação, decidiu, à unanimidade, pela absolvição do acusado, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. FATO 12: Em relação ao Fato 12, o acusado foi denunciado como incurso no art. 319 do Código Penal Militar (prevaricação), contudo o órgão julgador, ante a insuficiência de provas, decidiu, à unanimidade, pela absolvição do acusado, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO Como se pôde constatar ao longo das investigações promovidas na fase pré-processual e no curso da ação penal, o acervo probatório é contundente e suficiente para condenar o apelante pelos diversos crimes a ele imputados. Nos termos do provimento parcial a que se dá ao presente recurso, o apelante foi condenado pela prática dos seguintes crimes: - corrupção passiva, previsto no artigo 317, §1º, do Código Penal, em relação aos Fatos 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10, em continuidade delitiva; e - concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, em relação ao Fato 04. A condenação por vários crimes de corrupção passiva impõe considerar o reconhecimento do crime continuado, nos termos do que prevê o artigo 80 do Código Penal Militar, com a redação que lhe deu a Lei n. 14.688/2023. Segundo o referido dispositivo: art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Os crimes de corrupção passiva são crimes de mesma espécie, que ofendem a Administração em Geral. No caso que ora nos ocupa a atenção, ficou claramente comprovado que o apelante, no período de 2017 a 2019, praticou os referidos crimes quando exerceu a função de Comandante do Destacamento PM MAmb de Manga/MG, utilizando-se da função de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 85 fiscalização ambiental. Satisfeitos, portanto, todos os requisitos para o reconhecimento do crime continuado. Nos termos da súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, publicada no e-DJM, em 8/9/2023, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. No caso, o apelante foi condenado por 9 (nove) crimes de corrupção passiva, tendo havido duas condenações no contexto do Fato 6. Considerando a pena mais grave aplicada, 4 (quatro) anos de reclusão, e o patamar máximo da causa de aumento, 2/3 (dois terços), a pena a ser imposta pelo crime continuado de corrupção passiva majorada é fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A pena para o crime continuado não deve ser reduzida, nos termos do que dispõe o § 1° do art. 81 do Código Penal Militar, tendo em vista que a redução não atende aos objetivos de retribuição dos crimes cometidos e prevenção da prática de novos crimes, como dispõe o art. 59 do Código Penal. O apelante cometeu crimes por longo período de tempo, estabelecendo rotina de trabalho ilícito, na qual utilizou as funções inerentes à Polícia Militar para enriquecer às custas de degradação ambiental. Ainda importa observar que a ficção jurídica do crime continuado é integrada por mais crimes do que a súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece como necessária para a aplicação do patamar máximo de aumento de pena. Há, certamente, um deficit de reprovação decorrente da limitação da causa de aumento em 2/3 (dois terços). PENA UNIFICADA A pena do crime continuado deve ser unificada com a pena imposta pelo crime de concussão, tendo em vista que tal crime ofende o bem jurídico Administração Militar e não pode ser considerado de mesma espécie que o crime de corrupção passiva. Nestes termos, com base no § 1° do art. 89 do Código Penal Militar, a pena unificada é fixada em 9 (nove) anos de reclusão. Nos termos da alínea "a" do § 2° do art. 33 do Código Penal, o cumprimento da pena deve iniciar no regime fechado. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso para, nos termos supraexpostos, reduzir as condenações e as penas aplicadas em desfavor do apelante, fixando a pena unificada em 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o brilhante voto do e. desembargador relator para dar provimento parcial ao recurso e reduzir a pena, já unificada, ao patamar de 9 (nove) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime fechado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 86 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente dar provimento parcial ao recurso e reduzir a pena, já unificada, ao patamar de 9 (nove) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime fechado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator